Tribunal: CARF
Processo: 19515.722966/2013-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade, especialmente quando os motivos que levaram ao lançamento fiscal encontram-se no Relatório Fiscal e nos anexos que corroboram o lançamento, sendo oportunizado o acesso aos administrados para fins de ampla defesa.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e responsáveis solidários e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável.
Não sendo necessário a emissão de ato cancelatório inexiste nulidade.
A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Para obrigações principais, comprovado intuito de fraude descrita nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, aplica-se a contagem do prazo decadencial no forma do art. 173, I, do CTN. Para fins de cômputo do prazo de decadência, todas as vezes que comprovadas as hipóteses de dolo, fraude e simulação deve-se aplicar o modelo do inciso I do art. 173 do CTN. Súmula CARF n.o 101. Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Para obrigações acessórias, por força da Súmula CARF no 148, no caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES. INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação, desde que os documentos, especialmente juntados com o recurso voluntário, sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses das alíneas do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES À SEGURIDADE SOCIAL. DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME DE IMUNIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há direito adquirido a regime jurídico tributário relativo à imunidade.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES À SEGURIDADE SOCIAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS DE FORMA CUMULATIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
Sob a égide das Leis no 8.212, da Medida Provisória no 446 e da Lei no 12.101, a descaracterização da imunidade deve ser feita com atenção a disposições que guardam relação lógica com o art. 14 do CTN, que tem status de lei formal complementar, sendo acertado o lançamento nos pontos que guardam conexão dedutiva com essa norma. A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na legislação, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da imunidade.
A imunidade prevista no art. 150, inciso VI, letra c, da Constituição Federal diz respeito apenas a impostos incidentes sobre o patrimônio, a renda ou serviços, não se estendendo às contribuições previdenciárias que têm bases de cálculo distintas.
A aplicação dos resultados da entidade em finalidades diversas dos seus objetivos sociais/institucionais constitui descumprimento da legislação afeta à imunidade das contribuições sociais/previdenciárias.
O pagamento a diretores, associados, instituidores ou benfeitores utilizando-se de pessoas jurídicas das quais são titulares ou sócios, sem a comprovação dos reais serviços prestados pelas pessoas jurídicas contratadas, leva à conclusão de tratar-se de remuneração indireta às pessoas físicas e aplicação dos resultados da entidade em atividades não institucionais.
A eventual portabilidade de certificação gera uma presunção relativa da condição de entidade imune, sem prejuízo da entidade poder ser fiscalizada e ter o dever de demonstrar a todo tempo o cumprimento dos requisitos legais exigidos para manter a sua condição imune. Os aspectos meramente procedimentais necessários à verificação do atendimento das finalidades constitucionais da regra de imunidade, tais como as referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo, continuam passíveis de definição por lei ordinária. É possível a entidade ser fiscalizada e autuada motivadamente.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. IMPUTAÇÃO.
Comprovadas nos autos as hipóteses dos artigos 124, I, e 135, III, do CTN, correta a responsabilização solidária em relação ao crédito tributário exigido.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Na desconsideração de negócio jurídico realizado à margem dos estatutos sociais, em que a Instituição cedente continua a realizar o pagamento de aluguéis, compras e despesas de manutenção e transfere a maioria de suas rendas à cessionária, a transferência de segurados para a cessionária também é desconsiderada e as contribuições previdenciárias incidentes sobre as respectivas remunerações são devidas pela entidade que simulou a operação.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
A Instituição não reconhecida como imune das contribuições sociais/previdenciárias, deve contribuir para as terceiras entidades e fundos, da mesma forma que as empresas em geral.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPETÊNCIAS 12 E 13/2008.
As condutas dolosas do contribuinte, visando impedir ou retardar o conhecimento por parte do fisco da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, são motivo suficiente para a qualificação (duplicação) da multa de ofício.
MULTA AGRAVADA. AFASTAMENTO.
A aplicação do agravamento da multa nos termos do artigo 44, § 2o, da Lei 9.430, de 1996, deve ocorrer quando a falta de cumprimento das intimações pelo sujeito passivo impossibilite, total ou parcialmente, o trabalho fiscal.
Não configurado embaraço ao trabalho fiscal pela não apresentação de parte da documentação solicitada, deve ser afastado o agravamento da multa.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento.
AUTO DE INFRAÇÃO CONTENDO OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COMPETÊNCIAS ATÉ 11/2008. RETROATIVIDADE BENIGNA. ARTIGO 106, II, C, DO CTN. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. MEDIDA PROVISÓRIA No 449/2008. LEI No 11.941/2009. LIMITE EM 20%.
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da regra do art. 35 da Lei n.o 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n.o 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa em 20%, em relação aos lançamentos de contribuições sociais decorrentes de obrigações principais realizados pela Administração Tributária em trabalho de fiscalização que resulte em constituição de crédito tributário concernente ao período anterior a Medida Provisória 449, de 3 de dezembro de 2008, o que envolve competências até 11/2008.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÕES RELACIONADAS À GFIP. CFL 68.
Incorre em infração à legislação previdenciária a entidade que, não sendo detentora do direito à imunidade das contribuições sociais previdenciárias, apresenta GFIP com FPAS 639, como se imune fosse.
AUTO DE INFRAÇÃO CONTENDO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68. COMPETÊNCIAS ATÉ 11/2008. RETROATIVIDADE BENIGNA. ARTIGO 106, II, C, DO CTN. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA VINCULADA À GFIP. MEDIDA PROVISÓRIA No 449/2008. LEI No 11.941/2009.
São aplicáveis às multas lançadas, quando mais benéficas, as disposições da novel legislação. Deve-se analisar a retroatividade benigna, no caso das multas por descumprimento de obrigação acessória relacionadas à GFIP, realizando a comparação das penalidades previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212, em sua redação anterior à dada pela Lei 11.941, com as regras do hodierno art. 32-A da Lei 8.212, com a redação da Lei 11.941, o que envolve competências até 11/2008.

Inteiro teor:
S2-C2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.722966/2013-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.375 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2023
Recorrente
ORGANIZACAO DE SAUDE COM EXCELENCIA E CIDADANIA - OSEC
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a
alegação de nulidade, especialmente quando os motivos que levaram ao
lançamento fiscal encontram-se no Relatório Fiscal e nos anexos que
corroboram o lançamento, sendo oportunizado o acesso aos administrados para
fins de ampla defesa.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou
expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e responsáveis solidários
e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base
na legislação tributária aplicável.
Não sendo necessário a emissão de ato cancelatório inexiste nulidade.
A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir
o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Para obrigações principais, comprovado intuito de fraude descrita nos artigos
71 a 73 da Lei no 4.502, de 1964, aplica-se a contagem do prazo decadencial no
forma do art. 173, I, do CTN. Para fins de cômputo do prazo de decadência,
todas as vezes que comprovadas as hipóteses de dolo, fraude e simulação deve-
se aplicar o modelo do inciso I do art. 173 do CTN. Súmula CARF n.o 101. Na
hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado.
Para obrigações acessórias, por força da Súmula CARF no 148, no caso de
multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da
decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES. INOCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.722966/2013-52
Fl. 6446
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação, desde que os documentos, especialmente juntados com o recurso
voluntário, sirvam para robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que
se verifiquem as hipóteses das alíneas do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o 70.235.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE
DAS
CONTRIBUIÇÕES
À
SEGURIDADE
SOCIAL.
DIREITO
ADQUIRIDO AO REGIME DE IMUNIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há direito adquirido a regime jurídico tributário relativo à imunidade.
ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE
DAS CONTRIBUIÇÕES À SEGURIDADE SOCIAL. CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS LEGAIS DE FORMA CUMULATIVA. NÃO OCORRÊNCIA.
Sob a égide das Leis no 8.212, da Medida Provisória no 446 e da Lei no 12.101,
a descaracterização da imunidade deve ser feita com atenção a disposições que
guardam relação lógica com o art. 14 do CTN, que tem status de lei formal
complementar, sendo acertado o lançamento nos pontos que guardam conexão
dedutiva com essa norma. A lei complementar é forma exigível para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à
instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.
Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na
legislação, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o
auto de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que
demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da imunidade.
A imunidade prevista no art. 150, inciso VI, letra “c”, da Constituição Federal
diz respeito apenas a impostos incidentes sobre o patrimônio, a renda ou
serviços, não se estendendo às contribuições previdenciárias que têm bases de
cálculo distintas.
A aplicação dos resultados da entidade em finalidades diversas dos seus
objetivos sociais/institucionais constitui descumprimento da legislação afeta à
imunidade das contribuições sociais/previdenciárias.
O pagamento a diretores, associados, instituidores ou benfeitores utilizando-se
de pessoas jurídicas das quais são titulares ou sócios, sem a comprovação dos
reais serviços prestados pelas pessoas jurídicas contratadas, leva à conclusão de
tratar-se de remuneração indireta às pessoas físicas e aplicação dos resultados
da entidade em atividades não institucionais.
A eventual portabilidade de certificação gera uma presunção relativa da
condição de entidade imune, sem prejuízo da entidade poder ser fiscalizada e
ter o dever de demonstrar a todo tempo o cumprimento dos requisitos legais
exigidos para manter a sua condição imune. Os aspectos meramente
procedimentais necessários à verificação do atendimento das finalidades
constitucionais da regra de imunidade, tais como as referentes à certificação, à
Fl. 6447
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

fiscalização e ao controle administrativo, continuam passíveis de definição por
lei ordinária. É possível a entidade ser fiscalizada e autuada motivadamente.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. IMPUTAÇÃO.
Comprovadas nos autos as hipóteses dos artigos 124, I, e 135, III, do CTN,
correta a responsabilização solidária em relação ao crédito tributário exigido.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES
PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS.
Na desconsideração de negócio jurídico realizado à margem dos estatutos
sociais, em que a Instituição cedente continua a realizar o pagamento de
aluguéis, compras e despesas de manutenção e transfere a maioria de suas
rendas à cessionária, a transferência de segurados para a cessionária também é
desconsiderada e as contribuições previdenciárias incidentes sobre as
respectivas remunerações são devidas pela entidade que simulou a operação.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES
DEVIDAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
A Instituição não reconhecida como imune das contribuições
sociais/previdenciárias, deve contribuir para as terceiras entidades e fundos, da
mesma forma que as empresas em geral.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. COMPETÊNCIAS 12 E 13/2008.
As condutas dolosas do contribuinte, visando impedir ou retardar o
conhecimento por parte do fisco da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, são motivo suficiente para a qualificação (duplicação) da
multa de ofício.
MULTA AGRAVADA. AFASTAMENTO.
A aplicação do agravamento da multa nos termos do artigo 44, § 2o, da Lei
9.430, de 1996, deve ocorrer quando a falta de cumprimento das intimações
pelo sujeito passivo impossibilite, total ou parcialmente, o trabalho fiscal.
Não configurado embaraço ao trabalho fiscal pela não apresentação de parte da
documentação solicitada, deve ser afastado o agravamento da multa.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à
incidência dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do
vencimento.
AUTO
DE
INFRAÇÃO
CONTENDO
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
COMPETÊNCIAS ATÉ 11/2008. RETROATIVIDADE BENIGNA. ARTIGO
106, II, “C”, DO CTN. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. MEDIDA PROVISÓRIA No 449/2008. LEI No
11.941/2009. LIMITE EM 20%.
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei n.o 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n.o
11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa em 20%, em relação
aos lançamentos de contribuições sociais decorrentes de obrigações principais
Fl. 6448
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

realizados pela Administração Tributária em trabalho de fiscalização que
resulte em constituição de crédito tributário concernente ao período anterior a
Medida Provisória 449, de 3 de dezembro de 2008, o que envolve
competências até 11/2008.
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÕES RELACIONADAS À GFIP. CFL 68.
Incorre em infração à legislação previdenciária a entidade que, não sendo
detentora do direito à imunidade das contribuições sociais previdenciárias,
apresenta GFIP com FPAS 639, como se imune fosse.
AUTO DE INFRAÇÃO CONTENDO OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CFL 68.
COMPETÊNCIAS ATÉ 11/2008. RETROATIVIDADE BENIGNA. ARTIGO
106, II, “C”, DO CTN. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
VINCULADA
À
GFIP.
MEDIDA
PROVISÓRIA No 449/2008. LEI No 11.941/2009.
São aplicáveis às multas lançadas, quando mais benéficas, as disposições da
novel legislação. Deve-se analisar a retroatividade benigna, no caso das multas
por descumprimento de obrigação acessória relacionadas à GFIP, realizando a
comparação das penalidades previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei 8.212,
em sua redação anterior à dada pela Lei 11.941, com as regras do hodierno art.
32-A da Lei 8.212, com a redação da Lei 11.941, o que envolve competências
até 11/2008.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial aos recursos para que se observe o cálculo da multa mais benéfica para a obrigação
principal, na forma do art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09, que fixa o
percentual máximo de multa em 20% até a competência de novembro de 2008 inclusive; para
aplicação da retroatividade benigna da multa para a obrigação acessória, comparando-se as
disposições do art. 32 da Lei 8.212/91 conforme vigente à época dos fatos geradores, com o
regramento do art. 32-A dessa lei, dado pela Lei 11.941/09 até a competência de novembro de
2008, inclusive; e para afastar o agravamento da multa, reduzindo-a a 150%, vencidos os
Conselheiros Leonam Rocha de Medeiros(relator) e Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, que
davam provimento parcial aos recursos em menor extensão. Designada para redigir o voto
vencedor a Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Redatora Designada
Fl. 6449
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recursos Voluntários do contribuinte OSEC -
Organização de Saúde com Excelência e Cidadania (e-fls. 5.871/5.942) e dos responsáveis
solidários (e-fls. 6.066/6.113 – Neide Carvalho da Silva Afonso; e-fls. 6.120/6.166 – Darci
Gomes do Nascimento; e-fls. 5.722/5.763 – Carlos Carvalho da Silva Afonso; e-fls. 5.772/5.813
– Milton Soldani Afonso; e-fls. 5.820/5.863 – Arthur Marcien de Souza; e-fls. 6.173/6.220 –
Paulo Cesar Carvalho da Silva Afonso; e-fls. 6.227/6.272 – Sidney Storch Dutra), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo contribuinte
e pelos responsáveis solidários, devidamente qualificados nos fólios processuais, relativo ao
inconformismo com a decisão de primeira instância (e-fls. 5.603/5.667), proferida em sessão de
28/03/2016, consubstanciada no Acórdão n.o 10-56.181, da 6.a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS (DRJ/POA), que, por unanimidade de
votos, julgou improcedentes os pedidos deduzidos nas impugnações, cujo acórdão restou assim
ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA.
Comprovadas nos autos as hipóteses dos artigos 124, I, e 135, III, do CTN, correta a
responsabilização solidária em relação ao crédito tributário exigido.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
As condutas dolosas do contribuinte, visando impedir ou retardar o conhecimento por
parte do fisco da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, são
motivo suficiente para a qualificação (duplicação) da multa de ofício.
MULTA DE OFÍCIO AGRAVADA.
Há previsão legal para o agravamento da multa de ofício em razão do não atendimento à
intimação da fiscalização para apresentar a totalidade dos documentos solicitados e
prestar os esclarecimentos necessários ao pleno conhecimento do fato gerador da
contribuição previdenciária.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A multa de ofício, sendo parte integrante do crédito tributário, está sujeita à incidência
dos juros de mora a partir do primeiro dia do mês subsequente ao do vencimento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 A 31/12/2008
SUSPENSÃO
DA
ISENÇÃO
DAS
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS. LEGISLAÇÃO.
A imunidade prevista no art. 150, inciso VI, letra “c”, da Constituição Federal diz
respeito apenas a impostos incidentes sobre o patrimônio, a renda ou serviços, não se
estendendo às contribuições previdenciárias que têm bases de cálculo distintas.
O direito à isenção das contribuições sociais, previsto no art. 195, § 7o, da Constituição
Federal está condicionado, até 29/11/2009, ao cumprimento cumulativo dos requisitos
exigidos pelo art. 55 da Lei no 8.212/1991 e após, aos requisitos do art. 29 da Lei no
12.101/2009.
Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na legislação, a
fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto de infração
relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não
atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
RESULTADOS. APLICAÇÃO.
Fl. 6450
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

A aplicação dos resultados da entidade em finalidades diversas dos seus objetivos
sociais/institucionais constitui descumprimento da legislação afeta à isenção das
contribuições sociais/previdenciárias. Não atendimento ao inciso V do artigo 55 da Lei
no 8.212/1991 e ao inciso III do artigo 28 da MP 446/2008.
REMUNERAÇÃO DE DIRETORES.
O pagamento a diretores, associados, instituidores ou benfeitores utilizando-se de
pessoas jurídicas das quais são titulares ou sócios, sem a comprovação dos reais
serviços prestados pelas PJs contratadas, leva à conclusão de tratar-se de remuneração
indireta às pessoas físicas e aplicação dos resultados da entidade em atividades não
institucionais. Não atendimento aos incisos IV e V do artigo 55 da Lei no 8.212/1991 e
aos incisos II e III do artigo 28 da MP 446/2008.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
CONTRIBUIÇÕES
PATRONAIS PREVIDENCIÁRIAS - AI Debcad no 37.304.066-0
Na desconsideração de negócio jurídico realizado à margem dos estatutos sociais, em
que a Instituição cedente continua a realizar o pagamento de aluguéis, compras e
despesas de manutenção e transfere a maioria de suas rendas à cessionária, a
transferência de segurados para a cessionária também é desconsiderada e as
contribuições previdenciárias incidentes sobre as respectivas remunerações são devidas
pela entidade que simulou a operação.
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/08/2008 a 31/12/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS - AI Debcad no 37.304.067-9
A Instituição não reconhecida como isenta das contribuições sociais/previdenciárias,
deve contribuir para as terceiras entidades e fundos, da mesma forma que as empresas
em geral.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/11/2008
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÕES RELACIONADAS À GFIP - AI Debcad no
37.304.064-4
Incorre em infração à legislação previdenciária a entidade que, não sendo detentora do
direito à isenção das contribuições sociais previdenciárias, apresenta GFIP com FPAS
639, como se isenta fosse.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração juntamente com as peças integrativas e respectivo Relatório
Fiscal juntado aos autos (e-fls. 315/425), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de entidade que atua no ramo da educação, da saúde e assistência social,
com sede no município de São Paulo/SP. Em ação fiscal, foi constatado que, no período
de 01/2008 a 12/2008, esta organização não cumpriu com os requisitos exigidos na Lei
no 8.212/1991 e na Medida Provisória no 446/2008 para usufruir o benefício da isenção
das contribuições sociais/previdenciárias, resultando suspensa a isenção e lavrados autos
de infração para a cobrança integral das contribuições previdenciárias patronais devidas
à Seguridade Social.

A autoridade lançadora relata fatos que a levaram a concluir que a “Família
Afonso” seria a verdadeira “dona” da OSEC, descrevendo que o Sr. Milton Soldani
Afonso, juntamente com seus filhos, parentes e colaboradores, controlam a OSEC e
diversas empresas e associações a ela relacionadas, tais como OSEL – Obras Sociais e
Educacionais de Luz, AP Areal Participações Ltda., APROAVES – Associação para
Proteção a Aves e Animais Silvestres, Golden Cross Assistência Internacional de Saúde,
entre outras.
Fl. 6451
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

A fiscalização relata que no livro “Milton Afonso: Vida e Obra”, biografia
publicada em 2004 pela Casa Publicadora Brasileira, editora pertencente à Igreja
Metodista (Anexo 8), nas páginas 125 a 141, o Sr. Milton afirma ter a propriedade e o
controle da UNISA – Universidade de Santo Amaro. Que em sessão solene da
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo realizada em 30/06/2008 em
comemoração aos 40 anos da UNISA, o Sr. Milton foi homenageado, ocasião em que
figurou como representante maior daquela Universidade. Por meio de artigos,
publicações e depoimentos o próprio Sr. Milton afirmava ser proprietário da UNISA e
da Golden Cross.

No relato fiscal consta também que em artigo publicado em 21/08/2013 no blog
“Adventismo em Foco” (Anexo 10) foi feito um resumo da vida de Milton Soldani
Afonso, por ocasião de seu aniversário, resumo este escrito com a ajuda de Milton,
conforme observação do autor. Neste artigo é relatada a criação da Golden Cross
Assistência Internacional de Saúde, em 1971, “instituição filantrópica com todo o lucro
direcionado a projetos educacionais, de assistência social” [matéria publicada na
revista Veja de 23/07/1997 – Anexo 11 – noticia que a Golden Cross sofreu denúncia
por sonegação fiscal, falsidade ideológica e formação de quadrilha, pois os fiscais
teriam encontrado, dentre outras irregularidades, empréstimos feitos em condições
vantajosas a outras empresas ligadas a seu fundador, Sr. Milton, quais sejam a UNISA –
Universidade de Santo Amaro e o IGASE – Instituto Geral de Assistência Social
Evangélica, entidade que administrava os hospitais do grupo].

No referido artigo a narrativa prossegue afirmando que todos os filhos de Milton
atuam em negócios da família e descreve brevemente algumas de suas propriedades,
como um helicóptero, uma fazenda em Areal, uma ilha em Angra dos Reis e uma
residência no Rio de Janeiro.

A fiscalização afirma que de fato, diversas associações ligadas à OSEC são
tituladas por Arlete ou pelos filhos do casal e que os bens mencionados não se
encontram sob titularidade do Sr. Milton, mas pertencem a empresas controladas por ele
ou por seus filhos. O Sr. Milton e sua esposa, a Sra. Arlete, tiveram quatro filhos: Celso,
Carlos, Neide e Paulo César.

Em breve histórico a fiscalização relata que o Sr. Milton assumiu a OSEC em
1985, atuou como Presidente desta associação em 1989 e seu filho, Paulo César
Carvalho da Silva Afonso, assumiu a Diretoria Financeira em 27/07/1989 (Anexo 13).

Na ocasião a OSEC tinha como associados a empresa Golden Cross Assistência
Internacional de Saúde, representada pelo próprio Sr. Milton Afonso e por seu filho
Paulo César, e o IGASE – Instituto Geral de Assistência Social Evangélica,
representado pelo Sr. Benjamim Carvalho da Silva (cunhado do Sr. Milton Soldani
Afonso), pela Sra. Neide Carvalho da Silva Afonso e pelo Sr. Paulo César Carvalho da
Silva Afonso.

No Estatuto consolidado em 04/09/1991 constavam como associados da OSEC
com direito a voto: Milton Soldani Afonso, Golden Cross Assistência Internacional de
Saúde, IGASE – Instituto Geral de Assistência Social Evangélica, Benjamim Carvalho
da Silva, Neide Carvalho da Silva Afonso e Paulo César Carvalho da Silva Afonso.

Em 02/06/1997 pediram demissão do quadro social da OSEC, em conjunto,
Milton Soldani Afonso, Benjamim Carvalho da Silva, Neide Carvalho da Silva Afonso
e Paulo César Carvalho da Silva Afonso, permanecendo a Golden Cross e o IGASE
como associadas contribuintes até 14/08/1997, quando renunciaram à condição de
associadas.

Pouco antes desta renúncia, em 11/08/1997, foram aceitas como associadas da
OSEC a Associação para Apoio à Educação e Proteção da Criança e do Adolescente –
APROTEC e a Associação para Apoio e Proteção do Idoso – APROVECT, ambas
representadas pelo Sr. Paulo César Carvalho da Silva Afonso e em funcionamento no
mesmo endereço na cidade do Rio de Janeiro (durante o ano de 1997, no bairro
Maracanã, em 1998 em Copacabana e a partir de 28/07/1998 transferem-se para a rua
Visconde de Pirajá, 351, sala 1301, em Ipanema).

A partir de 03/11/2005 a empresa AP Areal Participações Ltda (também
pertencente à família Afonso) se instalou no mesmo endereço da APROVECT e da
APROTEC.
Fl. 6452
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

A fiscalização ressalta, por oportuno, que a APROTEC e a APROVECT,
representadas pelo Sr. Paulo César e Sra. Neide, assinaram o estatuto da Golden Cross
datado de 01/09/1999 e figuraram, neste mesmo estatuto, como únicas associadas com
direito a voto. O mesmo ocorre na Ata da Golden Cross de 16/06/2000, assinando como
associadas beneméritas, ocasião em que foi aprovada a alteração da denominação da
Golden Cross para AIS – Associação para Investimento Social.

Em 2004 a APROTEC e a APROVECT eram representadas pelo Sr. Paulo César
Carvalho da Silva Afonso e Sr. Carlos Carvalho da Silva Afonso.

Em 1999 foi criada a Associação Promotora de Ensino e Pesquisa – APREP,
tendo como associados fundadores o Sr. Paulo César e a Sra. Neide, e como associado
benemérito o Sr. Carlos Carvalho da Silva Afonso.

A APREP veio a se associar à OSEC em 2005 e sua sede tem o mesmo endereço
da OSEC e da filial da OSEL – rua Enéas de Siqueira Neto, 340, Jardim das Imbuias,
São Paulo.

Em 13/12/2007 (anexo 25) o Sr. Sidney Storch Dutra (colaborador da família
Afonso em diversas instituições, como OSEC, APROAVES etc.) foi aceito no quadro
de associados da APREP, quando afastaram-se o Sr. Paulo César e Sra. Neide.

O Sr. Carlos Carvalho da Silva Afonso foi eleito para os cargos de Diretor
Presidente e Diretor Vice-Presidente, ficando o quadro social da APREP composto por
Carlos (com direito a 11 votos) e Sidney (com direito a 2 votos).

Em 2008 foi aceito no quadro de associados da APREP, no lugar do Sr. Carlos, o
Sr. Arthur Marcien de Souza (também colaborador da família).

Em 25/10/2010 (anexo 26) a APREP se retirou do quadro de associados da
OSEC e em 01/11/2010 foi dissolvida (anexo 27).

O endereço das associações OSEC, OSEL (filial UNISA) e APREP é o mesmo,
assim como a APROTEC, a PROVECT e a AP Areal declaram utilizar o mesmo
imóvel:

Há também a APROAVES – Associação para Proteção a Aves e Animais
Silvestres, CNPJ 02.141.951/0001-06 – que tem criadouro na Fazenda Laranjeiras e,
perante o IBAMA, o Sr. Milton Soldani sempre constou como o responsável pelo
empreendimento.

A OSEC, uma das associações fundadoras da APROAVES, teria firmado em
1997, 2006 e 2008 convênios com esta entidade, de apoio ao ensino e à pesquisa
destinado a alunos e estagiários das faculdades de medicina veterinária e de biologia,
prevendo pagamentos periódicos à APROAVES.

A fiscalização intimou a OSEC a apresentar documentação comprobatória da
utilização e efetiva realização dos convênios, mas nada foi apresentado. Foi localizado
um ofício enviado no ano 2000 pela Fazenda Laranjeiras ao IBAMA, informando que a
APROAVES seria a administradora do Criadouro Conservacionista Fazenda Laranjeiras
e solicitando a alteração do endereço de correspondência para a rua Constante Ramos,
173, Copacabana, mesmo endereço da Golden Cross.

Uma filial da APROAVES foi criada em 03/2006 no mesmo endereço da sede da
OSEC, reforçando a conclusão da fiscalização de que esta associação serve, de fato, aos
interesses dos controladores da OSEC, pois não havendo prestação de serviços, é
utilizada apenas como fachada para a transferência de recursos para a Família Afonso.

Também em 03/2006 a OSEC renuncia ao quadro associativo da APROAVES.

Concluiu a fiscalização que a Família Afonso criava associações com o objetivo
de compor o quadro associativo de outras associações, resultando que era sempre a
família que figurava por trás das entidades criadas e controlava todas as entradas de
capital, sem oferecê-lo à tributação, descumprindo o disposto no caput do artigo 53 do
Fl. 6453
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

Código Civil, que define associação como sendo a união de pessoas que se organizam
para fins não econômicos.

No Relatório Fiscal às fls. 315/425, a fiscalização descreve os fatos que levaram
à SUSPENSÃO DA ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES, por descumprimento dos
incisos IV [não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração e
não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer título] e V [aplique integralmente o eventual resultado
operacional na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais, apresentando anualmente ao
Conselho Nacional da Seguridade Social relatório circunstanciado de suas atividades] do art. 55 da Lei
no 8.212/1991 e dos incisos II [não percebam, seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em
razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos
constitutivos], III [aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território
nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais] e VIII [não distribua
resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou
pretexto] do art. 28 da MP no 446/2008:

a) Inexistência de Ato Declaratório de Isenção – a fiscalização relata que a
entidade fiscalizada não apresentou o Ato Declaratório de Isenção das Contribuições
Previdenciárias para o período fiscalizado, de 01/2008 a 12/2008. Que nos registros dos
sistemas informatizados da RFB não consta nenhum processo de requerimento de
isenção, concluindo que esta entidade nunca foi reconhecida como isenta das
contribuições de que tratam os artigos 22 e 23 da Lei no 8.212/1991 já que o Ato
Declaratório era necessário para o benefício da isenção, nos termos da legislação
vigente à época – §1o do art. 55 da Lei no 8.212/1991 combinado com o art. 208, §2o, do
RPS – Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999.
Menciona ter consultado a Derat – Delegacia da Receita Federal de Administração
Tributária em São Paulo e obtido resposta no sentido que esta pessoa jurídica não era
legalmente isenta das contribuições sociais previdenciárias nos moldes do art. 55 da Lei
no 8.212/1991 e suas respectivas regulamentações;

b) Benefícios Concedidos a Diretores – a fiscalização relata que a entidade
fiscalizada utilizou-se de subterfúgios para remunerar seu grupo de dirigentes,
constituído essencialmente por membros da família Afonso e outras pessoas a seu
serviço.

b.1) Simulação de venda de imóveis para a AP Areal

A OSEC – Organização de Saúde com Excelência e Cidadania, então
mantenedora da UNISA – Universidade de Santo Amaro, de acordo com sua
escrituração contábil, teria adquirido entre 1998 e 1999, o imóvel em que instalou o
Campus II da UNISA, imóvel este que fora comprado pela Golden Cross em 11/1996 da
Empresa Distribuidora de Relógios Hora Ltda. No ano de 2000 (14/07/2000), adquiriu
da Sociedade Educacional Barão do Rio Branco o imóvel em que funciona o Campus III
da UNISA, sem registrar tais compras no registro de imóveis. Nos anos de 2005 e 2006,
a OSEC vendeu estes imóveis para a empresa com fins lucrativos AP Areal
Participações Ltda. (CNPJ no 01.870.896/0001-22), titulada pela Família Afonso. Na
escritura dos imóveis datada de 17/08/2006, consta como compradora a empresa AP
Areal, e não aparecem os proprietários imediatamente anteriores, como se os imóveis
não tivessem pertencido à OSEC nem à Golden Cross. Logo após as vendas, a OSEC
celebrou contratos de locação destes mesmos imóveis com a AP Areal, em valores
muito semelhantes às parcelas que deveria receber pelas vendas. Esta constatação levou
à conclusão de que a OSEC cedeu parte de seu patrimônio a seus dirigentes (com
vantagens para estes já que os imóveis foram na verdade doados à família Afonso sem
qualquer retribuição pecuniária) descumprindo o inciso IV do art. 55 da Lei no
8.212/1991 e os incisos II e VIII do art. 28 da MP 446/2008 bem como, com relação ao
valor da locação, deixou de aplicar seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos
objetivos institucionais, descumprindo o inciso V do art. 55 da Lei no 8.212/1991 e o
inciso III do art. 28 da MP 446/2008;

b.2) Pagamentos a prestadores de serviços (diretores e pessoas ligadas)

No ano de 2008 foram encontrados diversos pagamentos a diretores, ex-diretores
e pessoas ligadas à OSEC, disfarçados em forma de pagamentos a prestadoras de
serviços. Intimada a apresentar os comprovantes da efetiva prestação de serviços de
todos os prestadores, a autuada nada apresentou. Estes pagamentos foram considerados
Fl. 6454
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

remuneração disfarçada de contribuintes individuais e lavrado auto de infração para
cobrança das contribuições previdenciárias incidentes.

A fiscalização discorre a respeito das ligações de cada uma das empresas e
pessoas físicas a seguir enumeradas e de seus controladores, com a OSEC e conclui ter
havido desvio de recursos da OSEC para estas pessoas ou empresas (descumprimento
dos incisos IV e V do art. 55 da Lei no 8.212/1991 e dos incisos II, III e VIII do art. 28
da MP no 446/2008):

1 – APROAVES – Associação para Proteção a Aves e Animais
Silvestres, CNPJ 02.141.951/0001-06 (Anexo 8 – “Documentos
APROAVES”)
Quadro de associados:

- Associados fundadores: Sidney Storch Dutra, CPF 405...-68
(até 27/03/2006) e OSEC.

- Odilon Gabriel Saad, CPF 184...-06, Diretor Vice-presidente
até 17/09/2002.

- Após 27/03/2006: Marcelo Reis Simões, CPF 016...-57 e José
Adilson Soares, CPF 657.759.707-30.

2 – Carvalho & Advogados Associados S/C, CNPJ
04.887.658/0001-18 (Anexo 9 – “Consulta OAB Carvalho
Advogados”).
Quadro societário:

- Milton Soldani Afonso, CPF 010...-53 (sócio-administrador) e

- Ana Virgínia Carvalho Affonso, CPF 433...-49

3 – Benjamim Carvalho da Silva, CPF 040...-87 (cunhado de
Milton Soldani Afonso)

4 – Bellise Assessoria e Consultoria Médica Ltda, CNPJ
05.../0001-43 (Anexo 10 – “Resposta Cartório Bellise”)
Quadro societário:

- Celso Carvalho da Silva Afonso, CPF 537...-34 (sócio-
administrador, filho de Milton Soldani Afonso) e

- Rosangela Ribas Afonso, CPF 738.064.127-15

5
–
Reis
e
Simões
Advogados
Associados,
CNPJ
04.196.984/0001-89 (Anexo 11 – “Resposta OAB Reis e Simões
Advogados”).
Quadro societário:

- Ézio Pinto Simões, CPF 118...-15 (sócio-administrador) e

- Marcelo Reis Simões, CPF 016...-57

6
–
Afonso
e
Advogados
Associados
S/C,
CNPJ
05.413.171/0001-66 (Anexo 12 – “Resposta OAB - Afonso
Advogados”).
Quadro societário:

- Paulo César Carvalho da Silva Afonso, CPF 543.700.007-34
(sócio-administrador),

- Milton Gressler, CPF 057...7-00 e

- Stephanie Gressler Afonso (esposa de Paulo César e filha de
Milton Gressler), CPF 113...-42

7 – IGASE – Instituto Geral de Assistência Social Evangélica,
CNPJ 33.810.946/0001- 72 (Anexo 13 – “Consulta Sistemas
IGASE”).
Quadro societário:

- Benjamim Carvalho da Silva, CPF 040...-87, de 28/09/1999 a
15/01/2010, e
Fl. 6455
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

- José Augusto Cavalcanti Wanderley, CPF 095...-68, a partir
de 15/01/2010.

8 – MDL Marketing Ltda, CNPJ 01.837.469/0001-42, usada
para remunerar Samuel Jacobs.

9 – Souza & Souza Assessoria Contábil e Fiscal S/C, CNPJ
03.094.931/0001-94 (Anexo 14 – “Tela consulta Souza”)
Quadro societário:

- Arthur Marcien de Souza, CPF 103.654.928-33 (sócio-
administrador) e

- Rildo Dias de Souza, CPF 167...-12

10
–
Chagas
Saad
Advogados
Associados,
CNPJ
03.148.878/0001-67 (Anexo 20 – “Chagas Saad Advogados”)
Quadro societário:

- Adriana Maria Chagas Saad, CPF 116...-30 (sócia-
administradora),

- Odilon de Moura Saad, CPF 112...-48 (sócio-administrador)

11 – LS Consultoria Assessoria de Serviços S/C Ltda, CNPJ
04.533.017/0001-05 (Anexo 21 – “Consulta Rede LS”)
Quadro societário:

- Sidney Storch Dutra, CPF 405...-68,

- Liliane Deucher Dutra, CPF 743...-15

12 – SPRIT Assessoria e Consultoria, CNPJ 07.349.089/0001-
45 (Anexo 15 – “Consulta Rede SPRIT”)
Quadro societário:

- Marco Antonio de Vasconcelos, CPF 042...-43 (sócio-
administrador) e

- André Vaz Pacheco do Canto Castro, CPF 036...-60 (sócio)

13 – GEASC Auditoria, Assessoria e Serviços Contábeis Ltda,
CNPJ 03.881.360/0001-99 (Anexo 16 – “Contrato GEASC”) e

GEASC
Gestão
Empresarial,
Assessoria,
Serviços
e
Consultoria Ltda, CNPJ 03.882.405/0001-99 (Anexo 17 –
“Consulta sistemas GEASC”)
Quadro societário da GEASC Contábil:

- Darci Gomes do Nascimento, CPF 690...-34,

- Odilon Gomes da Silva Filho, CPF 690...-87,

- Simone Gomes da Silva, CPF 128...-10,

- Ivani Gomes da Silva, CPF 059...-16
Quadro societário da GEASC Consultoria:

- também formado pelos sócios Darci, Odilon, Ivani e Simone,
acrescido de alguns outros.

Menciona a fiscalização que foram solicitadas, por meio do Termo de Intimação
lavrado em 26/08/2013 a comprovação dos serviços prestados por todas estas empresas,
associações e escritórios de advocacia. Nada foi apresentado.

Reintimada em 04/11/2013, a entidade permaneceu sem se manifestar.

Com relação ao IGASE – Instituto Geral de Assistência Social Evangélica, a
fiscalização relata a existência, em 2008, de diversos recebimentos pela OSEC, de
valores oriundos desta entidade sem que fossem prestados esclarecimentos acerca da
relação e negociações existentes entre as duas entidades.

c) Do CEBAS – a fiscalização discorre sobre as renovações do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social obtidas pela OSEC, que seria portadora de
Fl. 6456
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

CEBAS com validade até 31/12/1994 e para os períodos de 01/01/1998 a 31/12/2000,
30/04/2003 a 29/04/2006 e de 27/04/2007 a 26/04/2010. Analisa as datas de expiração e
respectivos períodos das renovações, concluindo que a entidade não possuía CEBAS
para os períodos de 01/01/2001 a 31/03/2003 e 30/04/2006 a 26/04/2007 de modo que a
sequência trienal dos certificados não foi obedecida. Afirma que em 2011 um dos
processos deferidos no CNAS por força da MP 446/2008 (Resolução CNAS no 7/2009),
foi encaminhado ao Ministério da Educação para análise; que foi localizado outro
processo de requerimento de renovação de certificado ao Ministério da Saúde,
protocolizado em 18/12/2009 e, segundo os sistemas informatizados do Ministério da
Saúde e do MEC, a OSEC não seria portadora de Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social válido. Aduz, também, que a renovação dos certificados pela MP
446/2008 não alterou a situação da entidade no que tange à isenção previdenciária, pois
para tanto precisaria ter sido certificada nos moldes do capítulo II do Decreto no
7.237/2010 e atender cumulativamente, aos requisitos do art. 28 do mesmo decreto.
Finaliza afirmando que a OSEC não cumpriu os requisitos para obter a certificação.

d) Do FPAS declarado em GFIP – que a entidade, sem preencher os requisitos
para a isenção, utilizou-se indevidamente do código FPAS 639 em suas GFIPs, código
para o qual o sistema não calcula as contribuições patronais devidas à Previdência
Social, resultando não declaradas tais contribuições.

e) Das fiscalizações anteriores – a fiscalização relata que em três ações fiscais
anteriores, compreendendo períodos de 01/1997 a 02/2006 e de 03/2006 a 12/2007,
foram lavrados diversos autos de infração e notificações fiscais de lançamento de débito
contra a OSEC, em função de não gozar de isenção das contribuições patronais
previdenciárias e utilizar indevidamente o FPAS 639, destinado às entidades
filantrópicas em gozo de isenção das contribuições patronais.

f) Da Compra da OSEL – a fiscalização relata que a OSEC adquiriu uma
pequena associação, sediada na cidade de Luz/MG, em gozo de isenção das
contribuições sociais/previdenciárias então mantenedora da FASF – Faculdades do Alto
do São Francisco, e transferiu para esta a Universidade de Santo Amaro (UNISA),
responsável pela maior parte dos funcionários da OSEC.

A OSEL – Obras Sociais e Educacionais de Luz desde sua constituição em 1964,
teve como associados somente membros da Mitra Diocesana de Luz - Padres,
Monsenhores e Bispos. Segundo ata da AGE realizada em 14/11/2007, foram aceitos
como novos associados o Sr. Milton Gressler e a Sra. Darci Gomes do Nascimento, que
se propuseram a aportar recursos no montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
para a manutenção da entidade. Em 19/11/2007 todos os padres, monsenhores e o bispo
da Diocese se retiraram da associação e em 11/12/2007 foi feita uma alteração
estatutária de forma a conduzir ao cargo de Diretora-Presidente uma pessoa não
associada à OSEL, a Sra. Ana Virginia Carvalho Affonso, em substituição ao bispo da
Diocese. Em 07/12/2007 foi assinado o Contrato de Cessão de Direitos e Assunção de
Obrigações Relativas à Troca de Mantença da UNISA, tendo como cedente a OSEC e
como cessionária a OSEL - este contrato não foi assinado pelo então representante legal
da Associação, seu Presidente (o bispo da Diocese de Luz que só deixou o cargo em
11/12/2007), mas pela Sra. Darci e o Sr. Milton Gressler. Em AGE da OSEL de
02/06/2008 (Anexo 32) a Sra. Darci é eleita Diretora Presidente da entidade e o Sr.
Milton Gressler Diretor Financeiro e na mesma ata consta que o quadro associativo era
composto apenas por Darci e Milton, cada um com direito a um voto nas assembleias
gerais. Ata da AGE da OSEL de 05/06/2008, em que compareceram Milton Gressler e
Darci, representando a totalidade dos votos da entidade, assenta que os dois receberam o
título de associados mantenedores e permaneceriam na diretoria da entidade até a
assembleia geral ordinária a se realizar em 2013; consigna que são associados da OSEL,
com direito a voto nas assembleias gerais, a Sra. Darci, com direito a 4 votos e Milton
com direito a 16 votos e altera o estatuto social, sendo criado o Fundo Patrimonial da
Instituição. A fiscalização aponta irregularidades nas transações para compor o Fundo
Patrimonial da OSEL. Posteriormente são admitidas como associadas a Sra. Arlete
Carvalho da Silva Afonso e a Sra. Laura Straub Villas Boas de Souza (também
procuradora da APROAVES).
Fl. 6457
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

Na negociação da OSEC com a OSEL, as pessoas que representaram a OSEC
foram justamente a Sra. Darci e o Sr. Milton Gressler, que posteriormente vieram a se
associar e dirigir a OSEL, restando claro que a OSEL passou a ser administrada e
gerenciada exclusivamente por pessoas vinculadas direta ou indiretamente à OSEC e à
UNISA.

Breve histórico da Sra. Darci informa que foi funcionária do IGASE – Instituto
Geral de Assistência Social Evangélica, CNPJ 33.810.946/0001-72 até 2001, prestou
serviços sem vínculo empregatício para a OSEC em 1999 e juntamente com familiares,
detinha a propriedade da empresa GEASC – Gestão Empresarial, Assessoria, Serviços e
Consultoria Ltda, CNPJ 03.882.405/0001-99 que recebeu remuneração da OSEC e do
IGASE de 2001 a 2012, da Golden Cross/AIS de 2003 a 2012, da AP Areal em 2009 e
2010, da APROTEC em 2009 e da OSEL em 2008. A Sra. Darci também era sócia da
empresa GEASC – Auditoria, Assessoria e Serviços Contábeis Ltda CNPJ
03.881.360/0001-99, que recebeu remuneração da OSEC de 2003 a 2012, do IGASE de
2003 a 2010, da Golden Cross/AIS de 2003 a 2010 e da APROTEC em 2008. A
fiscalização também aponta pagamentos às empresas da Sra. Darci, realizados por
diversas empresas e associações tituladas pela família Afonso, comprovando seu
envolvimento com a OSEC e demais empresas e associações ligadas àquela família. A
Sra. Darci e o Sr. Milton Gressler também são sócios do Centro Educacional UNISA -
CEU e em 2009 a OSEC cedeu gratuitamente ao CEU o colégio UNISA, firmando o
Instrumento Particular de Cessão de Direitos e Obrigações relativas às atividades de
ensino fundamental, ensino médio e correlatas.

g) Da transferência de mantença da UNISA

No ano de 2008 a mantença da UNISA – Universidade de Santo Amaro,
universidade reconhecida pelo MEC e em plena atividade, foi formalmente transferida
de maneira gratuita da OSEC para a OSEL – Obras Sociais da Luz, CNPJ
18.301.267/0001-84, entidade de uma pequena cidade de Minas Gerais (Luz) que
usufruía de isenção da cota patronal das contribuições previdenciárias. A Portaria do
Ministério da Educação que autorizou a transferência foi publicada no DOU de
20/05/2008 e os funcionários da OSEC foram transferidos para a OSEL em agosto de
2008. Com a transferência, a OSEC abriu mão do Ativo Tangível (patrimônio físico,
laboratórios, equipamentos, mobiliário) e do Ativo Intangível da UNISA (a carteira de
alunos – responsável pelo pagamento das mensalidades, os bens incorpóreos, como
fundo de comércio, direitos, a credibilidade da instituição, localização, etc).

A UNISA era uma universidade superavitária. A transferência de mantença não
ocorreu de fato, pois foi a OSEC quem continuou a suportar as despesas de água, luz,
telefone, folha de salário e seus encargos. A OSEC e a OSEL/UNISA continuaram
funcionando nos mesmos lugares, controladas pelas mesmas pessoas, as transações
comerciais continuaram sendo feitas da mesma maneira e, em diversos casos, pelos
mesmos funcionários e ainda abstendo-se do recolhimento das contribuições
previdenciárias incidentes sobre os segurados da UNISA, uma vez que a OSEL usufruía
de isenção. A fiscalização então concluiu estar diante de um caso de simulação absoluta,
o ato jurídico apenas aparente, ilusório, fictício e ausente da realidade, pois ficou
provado que o interessado, com o intuito de abster-se do recolhimento das contribuições
previdenciárias incidentes sobre os segurados da UNISA, transferiu sua mantença para
uma entidade que, ao contrário dela, usufruía isenção da cota patronal das contribuições
previdenciárias. Na prática não houve transferência alguma, os controladores da UNISA
continuaram sendo os mesmos, apenas tendo anexado a OSEL ao seu quadro de
atuação. Portanto, a transferência de mantença constituiu prática de simulação de
negócio jurídico, conforme definido no art. 167 do Código Civil e a desconsideração do
negócio jurídico praticado, numa situação como a apresentada em que se constata dolo,
fraude e simulação, está prevista nos artigos 118 e 149, VII do CTN.

O relatório da fiscalização traz a seguinte conclusão: “Concluindo a análise da
cessão do Ativo Intangível da OSEC para a OSEL gratuitamente, a única justificativa
existente para a entidade ter “aberto mão” de todo o seu know-how obtido
custosamente ao longo dos anos é o fato da OSEL ter como gestores pessoas ligadas à
família Soldani Afonso, os reais beneficiários dos resultados produzidos pelas duas
entidades mantenedoras da UNISA.”
Fl. 6458
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

Informação fiscal oriunda da Seção de Fiscalização da Delegacia da Receita
Federal do Brasil em Divinópolis/MG, relativamente a procedimento fiscal realizado
junto à OSEL, corrobora as evidências de simulação na operação de transferência de
mantença da UNISA para a OSEL.

g.1) Irregularidades na transferência de mantença da UNISA

Pelo exame da contabilidade da OSEC, a fiscalização observou que esta entidade
abriu mão de um resultado positivo de mais de sete milhões de reais mensais ao
transferir a UNISA para a OSEL, passando, inclusive, a apurar um resultado negativo na
atividade educacional. Observou, também, que após a transferência de mantença, passou
a haver entrada de recursos decorrente dos pagamentos do aluguel do Campus I, no
valor de R$ 400.000,00 e do aluguel do Hospital Veterinário, no valor de R$ 8.000,00
feitos pela OSEL. Para comportar esta nova fonte de recursos, a OSEC alterou seu
estatuto, contemplando a receita de locação de imóveis. Concluiu a fiscalização que não
houve justificativa econômica para a cessão da UNISA a título gratuito, pois a
negociação retirou da OSEC a maior parte de sua receita operacional. Neste ponto, por
oportuno, a fiscalização ressalta que a OSEC possuía elevado passivo tributário, tendo
aderido ao REFIS em 27/04/2000 e sido excluída em 01/03/2010; que o valor da
prestação de tal parcelamento era calculado com base no faturamento do contribuinte,
sendo vantajoso para a OSEC diminuir seu faturamento, como o fez.

Outra irregularidade apontada é que não foram encontrados registros de
apreciação, por parte da Assembleia Geral da OSEC, da transferência de mantença da
UNISA e consequente redução do faturamento da entidade. Somente na ata da AGE
lavrada em 15/07/2009 aparece como ordem do dia: “ratificar os atos praticados pela
Diretoria da OSEC, na assinatura do contrato de cessão de direitos e obrigações,
relativos à troca de mantença da UNISA – Universidade de Santo Amaro, firmado pela
entidade em 07 de dezembro de 2007, tendo como cessionária a entidade denominada
Obras Sociais de Luz – OSEL, inscrita no CNPJ/MF sob o no 18.301.267/0001-84”.
Assim, sem a prévia autorização da assembleia para a cessão gratuita de patrimônio da
OSEC, bem como da carteira de alunos (ou seja, o faturamento da instituição),
reduzindo os recursos financeiros da entidade e a possibilidade da mesma honrar com o
pagamento de suas dívidas, inclusive tributárias, a fiscalização acusou a ocorrência de
abuso de direito, com desobediência ao estatuto e à Lei, incorrendo na situação descrita
no art. 135, III, do CTN, com a responsabilização dos diretores, gerentes e
representantes de pessoas jurídicas de direito privado pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias.

Com relação ao patrimônio da OSEL, a fiscalização aponta que esta entidade, até
a realização da transferência de mantença, possuía pequeno número de empregados,
pequeno faturamento e patrimônio pouco significativo, enfrentando dificuldades
financeiras que inviabilizavam a continuidade da FASF-Luz (entidade mantida pela
OSEL). Assim, não teria condições de comprar a UNISA. Esta situação é corroborada
pelo fato de que nos anos posteriores à transferência de mantença, a OSEC continuou
cedendo seu nome para a OSEL obter empréstimos junto a instituições financeiras.

Para confirmar a continuidade da OSEC como responsável econômica pela
UNISA, a fiscalização confrontou dados de consumo de energia, água e telefonia bem
como diligenciou junto às concessionárias responsáveis pelo fornecimento destes
serviços, constatando que não houve redução de consumo, nem instalações em nome da
OSEL e as notas fiscais continuaram a ser faturadas contra a OSEC (período examinado
de 12/2007 a 01/2009).

Compras efetuadas pela OSEC e OSEL – consulta às notas fiscais eletrônicas
emitidas para a OSEC e para a OSEL nos anos de 2008 a 2010, levaram à conclusão de
que a transferência de mantença ocorreu apenas “no papel”, pois existem diversas Notas
Fiscais emitidas no ano de 2009 referentes a compras de materiais para o Hospital
Veterinário da UNISA, para o Campus IV da UNISA e para o Campus III, em que
aparece como compradora a OSEC, além de diversas compras efetuadas pela OSEC em
2009 e 2010 terem sido entregues no endereço da UNISA.

TV UNISA – a fiscalização indica irregularidades na cessão e transferência
gratuita para a OSEL, da TV UNISA ocorrida em 2010 e UNISA Digital, em 2012.
Fl. 6459
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

Hospital Escola Wladimir Arruda – HEWA – cuja mantenedora é a OSEC. A
fiscalização identificou a realização de um convênio entre a OSEC e a OSEL para que
esta utilizasse o HEWA (estabelecimento de saúde administrado pela OSEC) para a
residência médica da UNISA e outras atividades de cunho científico acadêmico.
Observou que o convênio não previa que a UNISA/OSEL devesse fornecer material
hospitalar para ser usado no HEWA mas que a OSEL adquiriu diversos itens
hospitalares nos anos de 2009 a 2013.

Responsáveis pelo envio de declarações à Receita Federal do Brasil – analisados
os responsáveis pela entrega de DCTFs e GFIPs do período de 2008 a 2010, foi
constatado que a mesma pessoa (funcionários que eram da OSEC e a partir de 08/2008
foram transferidos para a OSEL) assinava como responsável pelo preenchimento e
envio das declarações tanto da OSEC quanto da OSEL, e muitas vezes originadas do
mesmo computador. Que o e-mail registrado pertence à UNISA e estava sendo usado
pela OSEC. Esta situação demonstra que na prática as duas entidades não funcionavam
separadamente. Os mesmos funcionários ligados à atividade meio trabalhavam tanto
para a OSEC quanto para a OSEL.

DIPJs dos escritórios de advocacia que prestaram serviços para a OSEC – a
OSEC remunerava seus diretores e pessoas a eles ligados por meio de pagamentos a
empresas, especialmente escritórios de advocacia. A fiscalização constatou que três
destes escritórios, quais sejam, Reis & Simões Advogados Associados S/C (de Ézio
Pinto Simões e Marcelo Reis Simões), Carvalho & Advogados Associados S/C (de
Milton Soldani e Ana Virgínia Carvalho Afonso) e Afonso & Advogados Associados
S/C (de Paulo César Carvalho da Silva Afonso e Milton Gressler) tiveram a mesma
pessoa como responsável pelo envio de suas declarações – o Contador Bartholomeu
Nascentes Cabral.

Da ligação entre a AP Areal Participações e a OSEC/OSEL – o quadro societário
da AP Areal é composto por Milton Soldani (sócio administrador), Paulo César
Carvalho da Silva Afonso, Neide Carvalho da Silva Afonso e Carlos Carvalho da Silva
Afonso.

A OSEC comprou dois imóveis fundamentais para o funcionamento da UNISA –
Campus II (entre 1997 e 1999) e Campus III (em 2000). Posteriormente, em
20/03/2006, vende-os para a AP Areal (por valores menores que o de aquisição) e logo
em seguida, em 01/04/2006, celebra um contrato de locação dos mesmos imóveis,
estabelecendo um valor de aluguel mensal quase idêntico ao das parcelas que teria que
receber mensalmente da AP Areal. Em ambas as escrituras a AP Areal aparece como
compradora e não consta a OSEC como proprietária anterior. Assim, segundo a
fiscalização, os imóveis foram, de fato, doados à família Afonso, sem qualquer
retribuição pecuniária. A fiscalização menciona que as operações realizadas com os
imóveis da OSEC/UNISA foram totalmente irregulares à luz do disposto no Estatuto da
entidade, uma vez que a alienação de imóveis deve passar pela aprovação da
Assembleia Geral, sendo vedado à Diretoria Administrativa proceder à transferência de
imóveis da entidade sem expressa anuência da AG (Estatuto lavrado em 02/06/1997,
artigos 15 e 18). Também a fiscalização constatou que a OSEC contratou empréstimo de
capital de giro junto ao Banco ABN AMRO Real S/A com garantia outorgada pela AP
Areal, na modalidade de alienação fiduciária, cujo objeto da garantia foram os imóveis
da AP Areal locados para a OSEC, concluindo haver envolvimento da AP Areal na
situação econômica da OSEC, justificado pelo fato dos responsáveis pelas duas
entidades serem, na realidade, as mesmas pessoas, ou seja, a família Afonso.

O mesmo procedimento realizado com os terrenos da OSEC (Campus II e
Campus III) foi observado com relação a OSEL – Obras Sociais e Educacionais de Luz
e a AP Areal, pois o terreno onde funcionava a FASF-Luz foi vendido para a AP Areal
e, em seguida (12/2007), locado para a OSEL. Em fiscalização realizada na OSEL,
foram localizados pagamentos de valores elevados em 2008, da OSEL para a AP Areal,
pagamentos tais que não restaram integralmente justificados, levando à conclusão de ter
havido transferências injustificadas de numerário à empresa AP Areal, pertencente à
família Afonso. De forma similar ao descrito no parágrafo anterior, a fiscalização
constatou que a OSEL contratou financiamento com garantia outorgada pela AP Areal
em 2013, na modalidade de alienação fiduciária, tendo por objeto os imóveis da AP
Fl. 6460
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

Areal. Também em 2013, foi aprovada a concessão de carência de aluguel dos imóveis
de propriedade da AP Areal para a locatária OSEL pelo prazo de sete anos.

Outra situação que chamou a atenção do fisco foi a transferência dos
funcionários da área de ensino da OSEC para a OSEL sem que os respectivos contratos
de trabalho fossem rescindidos, de modo que a OSEL assumiu todo o passivo
trabalhista/tributário que seria de responsabilidade da OSEC.

Pelas razões expostas, a entidade fiscalizada não atendeu os requisitos para o
gozo da isenção, restando suspensa a isenção no período de 01/2008 a 12/2008.

Débitos

I) Desconsideração da transferência de mantença da UNISA:

A fiscalização identificou a prática de simulação de negócio jurídico na
transferência de mantença da UNISA para a OSEL, conforme estabelecido nos incisos I
e II do § 1o do art. 167, do Código Civil Brasileiro e a previsão contida nos artigos 118 e
149, VII do CTN, de desconsideração do negócio jurídico praticado pelos contribuintes,
na ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Constatou que a OSEL tem como gestores
pessoas ligadas à família Soldani Afonso, que seriam os reais beneficiários dos
resultados produzidos, enquadrando a situação como um caso de simulação absoluta em
que o ato jurídico foi apenas aparente, ilusório, fictício, ausente da realidade.

Por tais razões, foi desconsiderada a transferência de mantença da UNISA para
efeitos tributários, e lavrados autos de infração cujo fato gerador foram as remunerações
pagas ou creditadas aos segurados empregados e contribuintes individuais que
prestaram serviços à UNISA no ano de 2008.

Para o período de 01 a 07/2008, a parte patronal referente aos segurados da
UNISA foi levantada junto com a parte patronal referente aos demais segurados da
OSEC, por filial e utilizados como base de cálculo os valores constantes nas GFIPs da
própria OSEC, lançados nos AIs Debcad no 37.304.068-7 e 37.304.069-8, processo
COMPROT no 19515.722973/2013-41.

Para o período a partir de 08/2008, em que os segurados da UNISA estavam
declarados nas GFIPs da OSEL, foram utilizadas as remunerações informadas em tais
GFIPs nas filiais relativas aos Campi da UNISA, cujos endereços eram os mesmos
informados pela OSEC como unidades da UNISA. As contribuições patronais
previdenciárias incidentes sobre as remunerações de segurados empregados e de
contribuintes individuais que trabalharam na UNISA de 08/2008 a 12/2008, foram
lançadas no AI Debcad no 37.304.066-0, processo COMPROT no 19515.722966/2013-
52 (este).

O débito foi lavrado considerando a entidade como não isenta, utilizando o
FPAS 574 correspondente à sua atividade preponderante (ensino).

II) Pagamentos a pessoas ligadas:

Os pagamentos efetuados ainda que de maneira indireta a diretores e pessoas a
eles ligadas, por meio das empresas e pessoas físicas APROAVES – Associação para
Proteção a Aves e Animais Silvestres, Carvalho & Advogados Associados S/C,
Benjamin Carvalho da Silva, Bellise Assessoria e Consultoria Médica Ltda, Reis e
Simões Advogados Associados, Afonso e Advogados Associados S/C, MDL Marketing
Ltda, Souza & Souza Assessoria Contábil e Fiscal S/C, Chagas Saad Advogados
Associados, LS Consultoria Assessoria de Serviços S/C, SPRIT Assessoria e
Consultoria, GEASC Auditoria, Assessoria e Serviços Contábeis Ltda e GEASC Gestão
Empresarial, Assessoria, Serviços e Consultoria Ltda, foram considerados pagamentos a
contribuintes individuais e lançados nos AIs Debcad no 37.304.066-0 e 37.304.067-9,
processo COMPROT no 19515.722966/2013-52 (este).

III) Das Multas aplicadas sobre obrigação principal

Para as competências de 01 a 10/2008, mostrou-se mais favorável ao contribuinte
a multa de 24% sobre as obrigações principais cumulada com a multa do Código de
Fundamento Legal (CFL) 68, pelo descumprimento de obrigações acessórias em relação
à GFIP. (Demonstradas nos Anexos A a I e calculadas conforme dispunha a legislação
vigente à época da ocorrência dos fatos geradores).

Para a competência 11/2008, mostrou-se mais favorável ao contribuinte a multa
de 24% sobre as obrigações principais cumulada com a multa do Código de
Fundamento Legal (CFL) 68, pelo descumprimento de obrigações acessórias em relação
Fl. 6461
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

às GFIPs entregues até 03/12/2008. Para as GFIPs relativas a 11/2008 dos
estabelecimentos 0007, 0010 e 0022, entregues a partir de 04/12/2008 (infração
cometida na vigência da MP 449/2008), foi aplicada a multa de mora de 24% mais o
CFL 78, pelo descumprimento de obrigações acessórias em relação às GFIPs.

Para as competências 12 e 13/2008, a legislação de regência prevê a aplicação de
multa de ofício de 75%, podendo ser duplicada (qualificada) se verificada a ocorrência
de sonegação, fraude ou conluio e/ou agravada em 50% nos casos em que o sujeito
passivo, após intimado, deixe de prestar esclarecimentos solicitados pela fiscalização
fazendária.

Qualificação (duplicação) da multa de ofício - prevista no § 1o do art. 44 da Lei
no 9.430/1996, conforme determina o art. 35-A da Lei no 8.212/1991, na redação dada
pela MP 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, pela prática de sonegação, fraude
e conluio, descritos nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/1964 devido à dissimulação da
venda de imóveis para a AP Areal, simulação da transferência da mantença da UNISA
para a OSEL (e, portanto, do faturamento da entidade), pagamentos a empresas de
pessoas ligadas sem a comprovação da efetiva prestação de serviços – condutas que
demonstram a intenção de burlar o Fisco por meio de desfazimento do patrimônio da
OSEC e impedir a ocorrência do fato gerador incidente sobre a remuneração dos
funcionários da área de ensino, mascarando a realidade dos fatos com o intuito de
reduzir os valores das contribuições previdenciárias devidas. Relata a fiscalização que
os reais beneficiários – controladores da OSEC e da OSEL – usaram de artimanhas para
evitar o pagamento de tributo, impedir a Fazenda Nacional de receber pagamento de
dívida anterior (no caso o REFIS cujas parcelas estavam vinculadas ao faturamento da
OSEC) e para esconder os reais beneficiários da OSEC/UNISA (família Afonso).

Agravamento da multa em 50% - previsto no § 2o do art. 44 da Lei no
9.430/1996, conforme determina o art. 35-A da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela
MP 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em virtude do autuado, mesmo após
intimado e reintimado não ter prestado os esclarecimentos e/ou apresentado documentos
acerca do Contrato de Cessão de Direitos e Assunção de Obrigações referente à
transferência de funcionários da OSEC para a OSEL; Planilha demonstrativa das
receitas (com discriminação de mensalidades, doações, convênios, etc) e
despesas/custos mensais; documentação de prestadores de serviços listados no Relatório
Fiscal (às fls. 418); contrato de financiamento do imóvel Campus II e documentos
referentes à venda do imóvel bem como atas de assembléias autorizando a diretoria a
desfazer-se dos imóveis; relação de associados da OSEC; contrato de cessão de marca e
demais documentos relativos à operação de cessão e transferência da marca “Colégio
UNISA” para o Centro Educacional UNISA Ltda.

Considerando que as condutas verificadas pela fiscalização se enquadram nas
descrições dos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/1964 como prática de sonegação, fraude e
conluio, a multa de ofício foi qualificada nas competências 12 e 13/2008 e também
agravada, em virtude do não esclarecimento e não apresentação dos diversos
documentos acima descritos.

IV) Descumprimento de Obrigações Acessórias

A fiscalização constatou o descumprimento das seguintes obrigações acessórias,
ensejando a lavratura dos correspondentes autos de infração:

IV.1) Apresentar GFIP até 03/12/2008 com erro de FPAS (código 639, quando o
correto seria 574) e com omissão de remuneração de contribuintes individuais. Lavrado
AI no CFL (Código de Fundamento Legal) no 68, Debcad 37.304.064-4;

IV.2) Deixar de fornecer informações e esclarecimentos solicitados através de
intimação. Lavrado AI no CFL no 35, Debcad 51.035.557-9 para penalizar as infrações
cometidas no período de 01/2008 a 11/2008;

IV.3) Apresentar folhas de pagamento com omissão de segurados e erros na sua
remuneração. Lavrado AI no CFL no 30, Debcad 51.035.558-7;

IV.4) Apresentar GFIP após 03/12/2008 com erro de FPAS (código 639, quando
o correto seria 574) e com omissão de remuneração de contribuintes individuais.
Lavrado AI no CFL no 78, Debcad 51.035.559-5.

Dos Autos de Infração Incluídos neste Processo
Fl. 6462
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

Em consequência da suspensão da isenção, a entidade é devedora das
contribuições previstas nos artigos 22 e 23 da Lei no 8.212/1991 e, nos termos do art. 32
da Lei no 12.101/2009, foram lavrados os seguintes autos de infração:

a) AI Debcad no 37.304.066-0 – (fls. 3.506/3.510) contendo obrigação principal
relativa às contribuições patronais devidas à Seguridade Social (ao FPAS e ao RAT),
incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas, ainda que de maneira indireta, a
segurados empregados e contribuintes individuais (diretores e pessoas a eles ligadas). O
auto de infração compreende as competências 01/2008 a 13/2008 e, consolidado em
09/12/2013, totalizou R$ 10.220.218,74 (dez milhões, duzentos e vinte mil, duzentos e
dezoito reais e setenta e quatro centavos), aí incluídos principal, juros e multa de mora
(24%) até a competência 11/2008 e multa de ofício qualificada e agravada (225%) nas
competências 12 e 13/2008;

b) AI Debcad no 37.304.067-9 – (fls. 3.574/3.576) contendo obrigação principal
relativa às contribuições devidas a Outras Entidades e Fundos (FNDE, INCRA, SESC e
SEBRAE), incidentes sobre as remunerações de empregados declaradas nas GFIPs da
OSEL e considerados pela fiscalização como segurados empregados que prestaram
serviços à OSEC. O auto de infração compreende as competências 08/2008 a 13/2008 e,
consolidado em 09/12/2013, totalizou R$ 1.954.115,76 (um milhão, novecentos e
cinqüenta e quatro mil, cento e quinze reais e setenta e seis centavos), aí incluídos
principal, juros e multa de mora (24%) até a competência 11/2008 e multa de ofício
qualificada (225%) nas competências 12 e 13/2008;

c) AI Debcad no 37.304.064-4 – (fls. 3.781) lavrado em decorrência do
descumprimento da obrigação acessória prevista no art. 32, IV e § 3o da Lei no
8.212/1991, na redação dada pela Lei no 9.528/1997 – Infração identificada nos sistemas
informatizados da RFB sob o Código de Fundamento Legal - CFL no 68, porque o
contribuinte apresentou Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social – GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias, uma vez que nas competências 01/2008 a 11/2008,
declaradas até 03/12/2008, não informou a parte patronal e SAT incidente sobre as
remunerações dos segurados empregados (utilizou indevidamente o código 639,
exclusivo de entidades isentas quando não preenchia os requisitos legais para a isenção),
omitiu valores pagos a segurados - seja remuneração a menor; bolsas de estudo;
pagamentos a empresas tituladas por diretores ou pessoas ligadas, cuja efetiva prestação
dos serviços não restou comprovada e foram considerados pagamentos a contribuintes
individuais; e remunerações pagas a segurados da UNISA declaradas em GFIPs da
OSEL (em razão de desconsideração de negócio jurídico). Por esta infração foi aplicada
multa de R$ 635.430,60 (seiscentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e trinta reais e
sessenta centavos), discriminada nas planilhas que compõem os anexos A a J da
autuação;

O crédito tributário total em exigência neste processo, consolidados principal,
juros e multas de mora e de ofício até 09/12/2013, é de R$ 12.809.765,10 (doze
milhões, oitocentos e nove mil, setecentos e sessenta e cinco reais e dez centavos).

Dos Termos de Sujeição Passiva Lavrados

Considerando todo o conjunto probatório acima descrito, a fiscalização
identificou as pessoas (físicas e jurídicas) que teriam responsabilidade e interesse direto
nos resultados obtidos e enquadrou-os como responsáveis solidários pelos débitos
constituídos, conforme previsto no art. 124, I, do CTN bem como a responsabilidade
pessoal prevista no art. 135, III, do mesmo diploma, aliadas ao determinado nos arts.
151 e 152 da Instrução Normativa RFB no 971/2009. Foram lavrados os Termos de
Sujeição Passiva Solidária abaixo identificados, sendo que a exposição completa dos
fatos encontram-se nos respectivos termos:

1) Milton Soldani Afonso – apesar de ter renunciado como associado da OSEC
em 02/06/1997, juntamente com Paulo César Carvalho da Silva Afonso, Neide Carvalho
da Silva Afonso e Benjamin Carvalho da Silva, continuou exercendo o comando da
OSEC/OSEL por meio de seus filhos (APREP) e pessoas de sua confiança. Sua esposa
Arlete Carvalho da Silva Afonso, ao associar-se da OSEL em 11/2008, simulou uma
doação de R$ 200.000,00 ao Fundo Patrimonial da Entidade, valor que, na realidade,
saiu de uma conta bancária da própria OSEL. Termo de Sujeição Passiva Solidária
Fl. 6463
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

encontra-se às fls. 3.825/3.855 deste processo. Ciência da autuação e do Termo de
Sujeição efetuada por via postal em 23/12/2013 (fls. 4.041) e por Edital afixado na
Delegacia da Receita Federal do BrasilRJ2/CAC Barra em 16/12/2013 e desafixado em
30/12/2013 (fls. 4.046).

2) Paulo César Carvalho da Silva Afonso (filho de Milton Soldani Afonso) –
Presidente da APREP que é associada mantenedora da OSEC, aparece como
representante da APREP nas decisões tomadas pela OSEC. O Termo de Sujeição
Passiva Solidária encontra-se às fls. 3.933/3.961 deste processo. Ciência por via postal
em 23/12/2013 (fls. 4.042) e por Edital afixado na Delegacia da Receita Federal do
Brasil-RJ2/CAC Barra em 16/12/2013 e desafixado em 30/12/2013 (fls. 4.047).

3) Neide Carvalho da Silva Afonso (filha de Milton Soldani Afonso) – associada
fundadora e Diretora da APREP, aparece como representante da APREP nas decisões
tomadas pela OSEC. O Termo de Sujeição Passiva Solidária encontra-se às fls.
3.856/3.883 deste processo. Ciência por via postal em 12/12/2013 (fls. 4.035).

4) Carlos Carvalho da Silva Afonso (filho de Milton Soldani Afonso) –
associado benemérito, Diretor Presidente e Diretor Vice Presidente em 2008 da APREP,
aparece como representante da APREP nas decisões tomadas pela OSEC. Renuncia em
18/08/2008, dando lugar a Arthur Marcien de Souza. Representante, no ano de 1998, da
APROTEC e da APROVECT, associadas da AIS (antiga Golden Cross). O Termo de
Sujeição Passiva Solidária encontra-se às fls. 3.992/4.019 deste processo. Ciência por
via postal em 12/12/2013 (fls. 4.044 e 4.045).

5) Obras Sociais e Educacionais de Luz (OSEL) – Entidade em gozo de isenção
das contribuições previdenciárias, que foi adquirida pela família Soldani e controlada
por esta (ou por terceiros de sua confiança) e utilizada para simular a transação de
transferência de mantença da UNISA – Universidade de Santo Amaro e para a qual
foram cedidas as marcas UNISA, TV UNISA e UNISA DIGITAL, passando a receber o
faturamento proveniente das mensalidades da universidade e esvaziando o patrimônio
social da OSEC (o que reduziu em muito as receitas da OSEC que detinha com a RFB
um parcelamento Refis cujas parcelas são calculadas em função do faturamento). Após
a transferência foi verificado que a UNISA permaneceu atrelada à OSEC funcionando
da mesma forma. As negociações tiveram o apoio de pessoas de confiança da família
Soldani como Darci Gomes do Nascimento (para quem foi cedido gratuitamente o
Colégio UNISA), Sidney Storch Dutra e Arthur Marcien de Souza. Estas pessoas foram
remuneradas por meio de transferências de numerário amparadas em notas fiscais de
prestação de serviços, sem a comprovação do efetivo serviço prestado. O Termo de
Sujeição Passiva Solidária encontra-se às fls. 3.884/3.932 deste processo. Ciência por
via postal em 12/12/2013 (fls. 4.032), recepcionada por Dionara Soares de Lima, mesma
pessoa que recebeu a correspondência com as autuações da OSEC nesta mesma data.

6) Darci Gomes do Nascimento – Executiva do grupo econômico liderado pela
família Afonso. Exerceu comando na OSEC, representando-a nas tratativas para a
transferência de mantença da UNISA para a OSEL. Tornou-se, em seguida, Diretora
Presidente da OSEL. Recebeu pagamentos por meio das empresas GEASC – Auditoria,
Assessoria e Serviços Contábeis Ltda e GEASC – Gestão Empresarial, Assessoria,
Serviços e Consultoria Ltda. e foi agraciada com a doação do Colégio UNISA. O Termo
de Sujeição Passiva Solidária encontra-se às fls. 3.804/3.824 deste processo. Ciência por
via postal em 11/12/2013 (fls. 4.034).

7) Sidney Storch Dutra – Executivo do grupo econômico liderado pela família
Afonso. Exerceu comando na OSEC, tendo estado à frente em decisões importantes
como ratificação da transferência de mantença da UNISA para a OSEL, autorização de
concessão de aval e outorga de garantia para operações de empréstimo da OSEL, cessão
do Colégio UNISA para a Sra. Darci e o Sr. Milton Gressler, cessão e transferência
gratuita das marcas “UNISA”, “TV UNISA” e “UNISA DIGITAL” para a OSEL,
simulação da venda dos terrenos relativos aos Campus II e III, entre outros. Associou-se
à APREP (então associada da OSEC) em 13/12/2007. Recebeu recursos por meio da
empresa LS Consultoria Assessoria de Serviços S/C Ltda. O Termo de Sujeição Passiva
Solidária encontra-se às fls. 3.962/3.991 deste processo. Ciência por via postal em
13/12/2013 (fls. 4.036).
Fl. 6464
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

8) Arthur Marcien de Souza – Executivo do grupo econômico liderado pela
família Afonso. Foi o contador da OSEC nos anos de 1996 a 1998 (período da transação
de venda de imóveis, Campus II e Campus III, para a empresa AP Areal). Assumiu
formalmente o lugar de Carlos Carvalho da Silva Afonso como Diretor Presidente e
Diretor Vice Presidente da APREP em 18/08/2008 (Carlos foi o último membro da
família Afonso a se desligar formalmente da APREP, colocando em seu lugar uma
pessoa de confiança da família). Assessorou a sra. Darci do Nascimento na execução da
transferência de mantença da UNISA e também atuou na transação por meio da APREP.
Participou da tomada de decisões da OSEC como Diretor Presidente da APREP em
2008, tendo estado à frente em decisões importantes como ratificação da transferência
de mantença da UNISA para a OSEL, autorização de concessão de aval e outorga de
garantia para operações de empréstimo da OSEL, encerramento de estabelecimentos,
cessão do Colégio UNISA para a Sra. Darci e o Sr. Milton Gressler, simulação da venda
dos terrenos relativos aos Campi II e III, entre outros. Recebeu recursos por meio da
empresa Souza & Souza Assessoria Contábil e Fiscal S/C. O Termo de Sujeição Passiva
Solidária encontra-se às fls. 3.785/3.803 deste processo. Ciência por via postal em
13/12/2013 (fls. 4.033).

Da Representação Fiscal Para Fins Penais

Em função da omissão de segurados em folha de pagamento e em GFIP, a
fiscalização informa que foi formalizada Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP),
nos termos do art. 337-A, inciso I, do Código Penal – Decreto-Lei no 2.848/1940
(incluído pela Lei no 9.983/2000).
Da Impugnação ao lançamento
As impugnações, que instauraram o contencioso administrativo fiscal, dando
início e delimitando os contornos da lide, foram apresentadas pelos recorrentes. Em suma,
controverteu-se na forma bem relatada na decisão vergastada, pelo que peço vênia para
reproduzir:

A) O sujeito passivo foi cientificado das autuações por via postal em 12/12/2013,
conforme AR de fls. 4.031 e apresentou impugnação em 13/01/2014, fls. 5.220/5.279,
onde faz um breve relato dos fatos, argumentando que na ação fiscal, tendo examinado
livros e documentos da OSEC, relativamente ao ano-calendário 2008, a fiscalização
acusa ter constatado a prática de fatos que ensejaram a suspensão da imunidade
tributária da referida pessoa jurídica - a OSEC não cumpriu com os requisitos
constantes no art. 208 do RPS – Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto no 3.048/1999, nos incisos I e II do art. 14 do CTN, bem como os incisos IV e
V do art. 55 da Lei no 8.212/1991 (II e III do art. 28 da MP 446/2008). Verificado
também descumprimento do inciso VIII do art. 28 da MP 446/2008.

Em continuidade à motivação do lançamento a autoridade fiscal afirma que a
entidade fiscalizada não possui Ato Declaratório de Isenção, não podendo se beneficiar
da isenção prevista no art. 55 da Lei no 8.212/1991. Adicionalmente afirma que não
foram atendidos os requisitos do inciso IV do mesmo art. 55, concluindo que houve
remuneração de dirigentes e também que houve simulação na transferência da
manutenção da UNISA (Universidade Santo Amaro) da fiscalizada para outra entidade,
desconsiderando a operação. Em razão da não apresentação de esclarecimentos e por
suposta conduta simulatória, foi imposta multa de 225% nas competências 12/2008 e
13/2008 e também, em função da não informação de contribuições previdenciárias em
GFIP, foram lavrados autos de infração por descumprimento de obrigações acessórias.

A impugnante discorda do lançamento fiscal e expõe:

Em preliminar

A.1) CERCEAMENTO DE DEFESA

Assevera que o presente processo foi autuado digitalmente, o que significa a
inexistência de equivalente em papel para acesso ou vista na própria repartição, de
forma que a única forma de acesso aos autos seria através de acesso ao portal e-cac,
mantido pela RFB. Em razão das extensas razões despendidas pela autoridade
lançadora, a impugnante acessou o portal e-cac em 18/12/2013, onde constava apenas a
Fl. 6465
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

existência da ficha de identificação do processo administrativo e nada mais (doc. 3 que
anexa). Assim, resta evidente que a impossibilidade de acesso à íntegra do processo
importa em grave afronta ao direito à ampla defesa, posto que apenas o relatório fiscal
tem 107 páginas! Requer a reabertura do prazo de defesa, nos termos do já previamente
decidido pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento em Campinas e em
Curitiba, cujas ementas de Acórdãos reproduz.

A.2) DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Afirma que o crédito tributário está inevitavelmente prescrito, tendo em vista a
existência de pagamentos de contribuições previdenciárias, resultando que o prazo a ser
contado é do § 4o do art. 150 do CTN.

Mesmo que se considere o prazo decadencial do inciso I do art. 173 do CTN
(primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado), alega que ordinariamente interpreta-se exercício como equivalente a ano
civil, sendo tal interpretação resquício da legislação do imposto de renda que utiliza a
expressão exercício como sinônimo de apuração anual. Já no âmbito da ciência contábil,
exercício é o período de tempo escolhido para se fazer a demonstração de resultados
contábeis de uma empresa, podendo ter a duração de um ano civil ou qualquer outro, a
depender do ciclo operacional da empresa ou outro fator. Assim, entende que a
expressão exercício não se coaduna necessariamente com o período anual, devendo ser
coerente com o tributo que está em discussão. Se a apuração do tributo é mensal, por
exemplo, a fiscalização já pode exigir eventual crédito tributário a partir do mês
seguinte ao da apuração, e no caso, a expressão exercício, do inciso I do art. 173 do
CTN, pode ser lida como a partir do mês subsequente àquele que o lançamento poderia
ter sido efetuado.

No caso em espeque, em se tratando de contribuição de apuração mensal, o prazo
do inciso I do art. 173 do CTN deve ser contado a partir do mês subsequente ao da sua
apuração, o que claramente configura a incidência de decadência.

No mérito

A.3) FUNDAMENTOS DA IMUNIDADE

Inicialmente expõe seu entendimento de que sendo a imunidade uma limitação
ao poder de tributar, para obediência do artigo 146, II, da Constituição Federal, deve ser
obrigatoriamente regulada por meio de lei complementar, jamais por lei ordinária. No
caso, o Código Tributário Nacional foi recepcionado pela CF com status de lei
complementar e são as premissas do artigo 14 do CTN que devem ser analisadas para
verificação da imunidade das contribuições previdenciárias e a constituição do pretenso
crédito tributário, o que afasta por absoluta impropriedade jurídica, a incidência do
artigo 55 da Lei ordinária no 8.212/1991.

A.4) ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ART. 55 DA LEI No
8.212/1991

Somente a título de argumentação, reproduz o art. 55 da Lei no 8.212/1991,
arguindo que é entidade certificada pelo então Ministério da Ação Social como de
Utilidade Pública Federal desde 04 de outubro de 1974, possuindo todos os certificados
solicitados pela legislação para a incidência da imunidade tributária. Em que pese o
atendimento dos requisitos do art. 55 da Lei no 8.212/1991, a autoridade lançadora
entendeu que a entidade deveria ter atendido ao disposto no artigo 208 do Decreto no
3.048/1999, ou seja, para poder ser considerada isenta deveria ter requerido previamente
a referida condição perante o INSS.

A esse respeito, alude que o art. 208 o RPS tem por finalidade regulamentar o §
1o do art. 55 da Lei no 8.212/1991, de seguinte redação:
§ 1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será
requerida ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, que terá o prazo de 30
(trinta) dias para despachar o pedido.

No caso concreto, a impugnante não efetuou o requerimento referido no art. 208
do Decreto no 3.048/1999 exatamente pelo fato de que anteriormente à vigência da Lei
no 8.212/1991, já atendia as condições ali exigidas, acrescentando que o CARF, em
decisão favorável à OSEC, nos autos do processo administrativo no
19515.001237/2010-16, utilizando como paradigma o Acórdão no 2401-01.759 –
processo no 14485.000538/2007-16 do mesmo contribuinte, reconheceu a existência do
Fl. 6466
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

direito adquirido mencionado no § 1o do art. 55 da Lei no 8.212/0991, afastando as
exigências do art. 208 do Decreto no 3.048/1999.

A.5) DO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA IMUNIDADE

Ressalta a impossibilidade de utilização simultânea do art. 14 do CTN com o art.
55 da Lei no 8.212/1991, posto que somente lei complementar pode regular limitações
constitucionais ao poder de tributar. Admite apenas as imposições do art. 14 do CTN.

Com relação à proibição das entidades imunes de distribuir qualquer parcela de
seu patrimônio ou de suas rendas, a título de lucro ou participação no seu resultado, bem
como a exigência de aplicação integral dos seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais, aduz:

A.5.1) DA RELAÇÃO COM A EMPRESA AP AREAL

A autoridade fiscal entendeu que a impugnante teria remunerado seus diretores,
conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, através da simulação da venda dos
imóveis onde funcionavam os Campi II e III da UNISA para a empresa AP Areal, que
supostamente pertencia a pessoas de seu corpo diretivo ou associativo. Conforme
demonstrado pelas atas que anexa, no ano de 2008 a impugnante possuía a seguinte
composição:
OSEC
Cargo
Nome
Período
Presidente
Ozires Silva
01/01/2008 a 28/11/2008
Presidente
Sidney Storch Dutra
28/11/2008 a 31/12/2008
Associado
Wagner dos Santos Lira
01/01/2008 a 31/12/2008
Associado
APREP
01/01/2008 a 31/12/2008
APREP
Cargo
Nome
Período
Presidente
Carlos Carvalho da Silva Afonso
01/01/2008 a 28/05/2008
Presidente
Arthur Marcien de Souza
28/05/2008 a 31/12/2008
Associado
Arthur Marcien de Souza
em 30/04/2008 (Anexo 156)

Relata a impugnante que nos termos do anexo 156 juntado aos autos, em
30/04/2008 os Srs. Carlos Carvalho Silva Afonso e Sidney Storch Dutra representavam
a totalidade dos associados da APREP e nos termos do anexo 78, fica claro que a
composição da AP Areal difere do quadro de dirigentes e associados da OSEC. A
autoridade fiscal efetua ligação com o Sr. Milton Soldani através de declarações
anteriores ao período em questão, sendo que no ano de 2008 o cargo que formalmente
ocupa é meramente protocolar, o que não leva necessariamente às conclusões ventiladas
no relatório fiscal. Nesse sentido, qualquer ilação relacionada à venda dos imóveis
referentes aos Campi II e III da UNISA, anteriores ao período em questão, não podem
ser consideradas como infração às condições da imunidade.

A.5.2) DA TRANSFERÊNCIA DOS EMPREGADOS DA OSEC PARA A
OSEL

Inicia sua argumentação referindo que no item “d” do relatório fiscal, a auditora
lista supostas ocorrências em relação ao CEBAS da entidade, informando que estas
colidem com as disposições da MP 446/2008 a os artigos 10 e 11 do Decreto no
7.237/2010. A impugnante rechaça a referência artigos 10 e 11 do Decreto no
7.237/2010, pois não estava vigente à época dos fatos.

Com relação à suposta “compra” da OSEL, por esta possuir imunidade, entende
ser uma ficção criada pela auditora fiscal. Isto porque embora a auditora afirme que a
OSEC vinha utilizando indevidamente da imunidade, os autos de infração lavrados
contra esta entidade em fiscalizações anteriores, foram cancelados em sede de recurso,
caindo por terra as motivações apontadas pela auditoria.

Afirma que, conforme certidão expedida pelo Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome, em 28/08/2009 estava em situação regular, fazendo jus ao
CEBAS (Anexa Certidão da CNAS expedida em 30/04/2007, fls. 5439/5440 e Pesquisa
de Histórico junto ao mesmo Conselho, datada de 28/08/2009, fls. 5441/5443).

Também diz ser inexistente o pretenso motivo apontado para a “simulação do
negócio jurídico” – classificando a OSEL como entidade inexpressiva, de pequena
cidade, que enfrentava dificuldades financeiras e que a transferência de mantença se deu
de maneira praticamente gratuita - uma vez que a transferência de uma entidade do
terceiro setor não deve ser analisada sob o enfoque puramente econômico. No caso, a
Fl. 6467
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

transferência da manutenção da UNISA para a OSEL foi protocolada perante o MEC
em 04/12/2007, deferida em 20/05/2008 e os funcionários transferidos da OSEC para a
OSEL a partir de 08/2008.

Quanto às contas de água, luz e telefone da UNISA que mesmo depois de
08/2008 continuavam em nome da impugnante, assim como as compras efetuadas pela
impugnante em 2009/2010, em nome da UNISA, a cessão a título gratuito da TV
UNISA para a OSEL, compras efetuadas pela OSEL para uso em hospital mantido pela
OSEC e que os mesmos funcionários seriam responsáveis pelo envio de declarações
perante o fisco, entende a impugnante que a auditora fiscal não levou em conta as
situações rotineiras de qualquer entidade, afirmando ser comum que não se efetue a
transferência de titularidade das contas de concessionárias de serviços públicos, que as
compras efetuadas em nome da OSEC para a UNISA justificam-se pela questão de
cadastro com os fornecedores ou mesmo por equívocos dos próprios fornecedores. Que
a cessão da TV UNISA para a OSEL não deve ser vista sob o aspecto econômico, mas
sim pelo melhor para a continuidade das finalidades propostas e também que a
utilização dos funcionários fiscais de uma empresa por outra é prática comum no
mercado, não devendo causar espécie.

A.5.3) DO PRETENSO PAGAMENTO A DIRETORES E PESSOAS
LIGADAS

A fiscalização entendeu que os pagamentos efetuados às pessoas jurídicas
relacionadas no item II.3 do relatório fiscal teriam liame com a família Soldani ou com
os diretores atuais e antigos da impugnante, considerando tais pagamentos como
remuneração de segurados contribuintes individuais e infração ao art. 55 da Lei no
8.212/1991.

A impugnante mais uma vez relaciona a composição, em 2008, da diretoria e
associativa da OSEC (Ozires Silva, Sidney Storch Dutra, Wagner dos Santos Lira e
APREP) e da APREP (Carlos Carvalho Silva Afonso, Arthur Marcien de Souza e
Sidney Storch Dutra), concluindo que foram tributados pagamentos efetuados a pessoas
jurídicas que não tinham nenhuma ligação com estas pessoas físicas. Repisa que o mero
pagamento efetuado a diretores e associados não significa infração ao art. 55 da Lei no
8.212/1991, uma vez que tal infração ocorreria somente se este pagamento fosse única e
exclusivamente vinculado ao liame associativo, não nascendo do trabalho profissional.
Os pagamentos efetuados a pessoas jurídicas de diretores/associados são vinculados
meramente ao trabalho profissional, como impõe a finalidade daquelas pessoas
jurídicas, não incorrendo em presunção de transferências escusas de valores para as
pessoas físicas.

A.6) NECESSIDADE DE ATO CANCELATÓRIO PRÉVIO

Em se tratando de constituição de créditos tributários apurados durante o ano de
2008, nos termos do caput do art. 144 do CTN, deve ser aplicada a legislação regente à
época da ocorrência dos fatos tributáveis. Deste modo, no período em discussão estava
em vigência a Instrução Normativa SRF (sic) no 03/2005, cujo art. 305 determinava que
para o cancelamento da imunidade deveria ser emitido Ato Cancelatório de Isenção e
atendidos os procedimentos ali especificados. Destaca que a decisão prolatada pelo
CARF no processo no 19515.001237/2010-16, ressalta a necessidade do atendimento ao
processo de cancelamento prévio. Conclui que não tendo havido cancelamento prévio
da isenção, é nulo o lançamento fiscal.

A.7)
RECÁLCULO
DA
MULTA
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA

Assevera não ter recebido o demonstrativo da multa por descumprimento de
obrigação acessória consubstanciada no Debcad no 37.304.064-4, impossibilitando-a de
infirmar a origem da referida multa, mas pela fundamentação apontada - § 5o do art. 32
da Lei no 8.212/1991, acrescentado pela Lei no 9.528/1997 e art. 284, inc. II do Decreto
no 3.048/1999 - acredita que a autoridade fiscal laborou em grave erro já que o CARF,
no acórdão no 2803-002.876 - Segunda Seção de Julgamento, em 20/11/2013, decidiu
pela impossibilidade de imposição de multa nos montantes previstos naquela legislação
em função das alterações das multas em GFIP, pela MP 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009 e porque o art. 106, inc. II do CTN determina a aplicação da lei atual a fato
Fl. 6468
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

pretérito, quando cominar penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao
tempo de sua prática.

Requer o recálculo da multa considerando as disposições do inciso I do artigo
32-A da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei no 11.941/2009.

A.8) MULTA AGRAVADA

Aduz ser inadmissível a qualificação da multa de ofício sobre a simples
presunção de infração tributária posto que não restou caracterizado evidente intuito de
fraude, não bastando para tanto que o fisco entenda presentes “fortes evidências de
intuito de fraude”. Reproduz jurisprudência administrativa e judicial a respeito, em
especial quanto à presunção legal de omissão de receitas, falta de identificação dos
beneficiários em processo de apuração de salário de contribuição com base em prêmios
de desempenho, e outros.

Para a qualificação da multa deveria a autoridade fiscal comprovar a ocorrência
de evidente intuito de fraude conforme definido nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no
4.502/1964, o que não se concretizou.

A.9) RECÁLCULO DA MULTA DE MORA

Requer o recálculo da multa de mora aplicada até 11/2008 em face a edição da
MP 449/2008 que alterou o art. 35 da Lei no 8.212/1991, reduzindo-a ao patamar
máximo de 20% com base no art. 61 da Lei no 9.430/1996, tendo em vista que o art. 106
do CTN determina a retroatividade benigna. Colaciona acórdão prolatado pela 4a
Câmara da 3a Turma do CARF em sessão de 13/08/2013.

A.10) DA INAPLICABILIDADE DE JUROS DE MORA SOBRE A MULTA
DE OFÍCIO

Afirma ser controverso o entendimento da RFB no sentido de que a expressão
“débitos” a que alude o §3o do art. 61 da Lei no 9.430/1996, engloba a multa de ofício.
Corrobora sua tese em julgados do CARF que decidiram, em 01/03/2007 e 06/03/2008,
que “os juros de mora só incidem sobre o valor do tributo, não alcançando o valor da
multa aplicada”.

Ao final requer seja julgado improcedente o auto de infração.

B) Os sujeitos passivos solidários apresentaram impugnações conforme a seguir:

B.1) Milton Soldani Afonso, em 21/01/2014 (fls. 4.230/4.332 e documentos às
fls. 4.333/4.490) – discorre sobre a situação sustentada pela fiscalização de que as
operações de transferência de mantença, de alienações imobiliárias, de contratação de
serviços de terceiros, etc, havidas no período objeto de fiscalização, nada mais seriam
que arranjos engendrados por pessoas físicas (genericamente tratadas como “Família
Afonso” e colaboradores) estas tidas como efetivamente titulares e gestoras dos ativos
patrimoniais analisados e das próprias pessoas jurídicas identificadas, cujas
personalidades foram, sob este entendimento, desconsideradas de plano. Que, no
entender da fiscalização, tais arranjos teriam como exclusivo objetivo a supressão da
arrecadação das contribuições previdenciárias lançadas de ofício perante a OSEC. Pelas
mesmas razões, a fiscalização entendeu haver a solidariedade prevista no art. 124, I do
CTN, bem como a responsabilidade pessoal prevista no art. 135, III do mesmo diploma,
aliadas ao quanto prescrito nos artigos 151 e 152 da IN/RFB no 971/2009, fundada na
Lei no 8.620/1993, de forma a incluir o impugnante como responsável pelo crédito
constituído em nome da OSEC. Entende descaber a imputação de responsabilidade
tributária solidária e alega:

Em preliminar

B.1.1) decadência - pois o crédito tributário constituído deriva de fatos havidos
entre janeiro e dezembro de 2008, porém os eventos ocorridos até novembro de 2008
estariam alcançados pela decadência, à luz do disposto no parágrafo 4o do art. 150 do
CTN;

B.1.2) fragilidade dos elementos de convicção do agente fiscal para justificar a
solidariedade passiva tributária – pois não restou comprovada a prática de qualquer ato
pelo impugnante, capaz de qualificá-lo na condição pretendida pela fiscalização
fazendária. Em regra, a autuação fiscal deve ser fundada em prova cabal e inconteste da
ocorrência do fato gerador, assim como da ocorrência de ilegalidade passível de
apenamento, providência não encontrada no presente caso. A jurisprudência
administrativa explicita o entendimento de que, mesmo na autuação lastreada em prova
Fl. 6469
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

indireta, deve haver indícios fortes, precisos e convergentes que, analisados em
conjunto, induzam o julgador a validar a imposição.

O Termo de Sujeição inicia por anunciar que “a OSEC não cumpriu com os
requisitos previstos na legislação de regência para legitimá-la à fruição da isenção das
contribuições sociais”. Em seguida o relato fiscal afirma que “o Sr. Milton Soldani
Afonso, juntamente com os filhos, demais parentes e alguns colaboradores, controlam
não somente a OSEC, como diversas empresas e associações a ela relacionadas, tais
como OSEL, AP Areal, APROAVES, entre outras, além da empresa Golden Cross
Assistência Internacional de Saúde”. Aduz que a atenção da fiscalização teria sido
despertada não pela atuação do impugnante, mas sim de seus filhos, mas que o Termo
de sujeição descreve como atuação do Sr. Milton Soldani Afonso, em total
descompromisso com a matéria tributária, a coerência argumentativa ou mesmo a lógica
do pensamento. Assim, a afirmativa de que determinada pessoa e tantas outras
(inclusive aquela a quem é imputada solidariedade) é controladora de determinadas
pessoas jurídicas, não é suficiente para a responsabilização solidária de qualquer delas.
Ainda mais quando desamparadas de elementos documentais que comprovem o modo
pelo qual tais pessoas seriam responsáveis pelo débito tributário. Ao cuidar da
“autuação do impugnante”, o Termo invoca eventos esparsos de sua trajetória de vida,
afirmando ser detentor de “propriedade e (...) controle da UNISA”, a partir de biografia
do impugnante, publicada em 2004 e de publicações de 06/2008 em que o mesmo foi
apresentado como chanceler da UNISA em cerimônia havida na Assembleia Legislativa
do Estado de São Paulo. Com relação às conclusões da fiscalização, aduz:
Embora a d. Fiscalização Fazendária não se sinta obrigada a justificar por qual
razão alguém seria considerado proprietário de pessoas jurídicas (se é que existe
tal figura jurídica) não em decorrência de atos societários arquivados e
registrados perante os órgãos próprios, mas sim por "confissão literária" e por
entrega e recebimento de placas de homenagem, tampouco o que significaria a
figura de "chanceler", a ausência de tais esclarecimentos faz com que a
conclusão fazendária ("Nota-se claramente ser ele o representante maior da
UNISA") pareça absurdamente disparatada, até porque, seja lá o que for o
"chanceler", a figura do representante, esta sim, é reconhecível no ordenamento
jurídico brasileiro, e nada tem a ver com a figura de proprietário.

Afirma que a fiscalização amparou-se em publicação do semanário Veja (Editora
Abril, de 23/07/1997), noticiando que "a Golden Cross sofreu denúncia por sonegação
fiscal, falsidade ideológica e formação de quadrilha. Na época, os fiscais encontraram,
dentre outras irregularidades, empréstimos feitos em condições vantajosas a outras
empresas ligadas ao seu fundador, Sr. Milton, quais sejam, Universidade de Santo
Amaro (UNISA) e Instituto Geral de Assistência Social Evangélica — IGASE (entidade
que administrava os hospitais do grupo)", sem, no entanto, trazer qualquer informação
adicional sobre as eventuais consequências ou desdobramentos do quanto inserido na
revista (inclusive se era verdadeira ou não, se frutificou ou não, e em que sentido).

Na sequência, o Termo de Sujeição narra que “Em 1985, ele” (o impugnante)
“assume a Organização Santamarense de Educação e Cultura (OSEC), conseguindo
fazer da UNISA uma universidade plenamente habilitada em 29/12/1994”, fato que em
nada ajuda na imputação de solidariedade tributária ao impugnante por débitos lançados
de ofício contra a OSEC em decorrência de fatos ocorridos em 2008, ou seja, 14 anos
após o ponto em que se encontra a tediosa narrativa. Também reporta-se a trecho do
Termo de Sujeição em que é mencionado que o impugnante gravou um depoimento
encontrável no sítio “youtube” na rede mundial de computadores, no qual afirma, dentre
outras coisas, ser proprietário da UNISA e da Golden Cross, concluindo que tais
informações não viabilizam a conclusão quanto à titularidade de qualquer bem ou
direito, sendo de todo irrelevantes para o ordenamento jurídico no qual se insere o
Direito Tributário, as “confissões de propriedade”. Do mesmo modo, entende como
irrelevante na narrativa fiscal, a menção de que o impugnante e seus filhos eram
associados da OSEC entre 1989 e 1997, que a partir de 06/1997 permaneceram como
associados apenas a Golden Cross (da qual o Sr. Paulo César é Diretor Presidente) e o
IGASE, ambos controlados pela família Afonso; que em 08/1997 as entidades
APROTEC e PROVECT foram aceitas como associadas da OSEC; que estas duas
entidades eram representadas pelo Sr. Paulo César e cadastradas no mesmo endereço da
Fl. 6470
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

empresa AP Areal com a conclusão de que, “na prática, mesmo com a entrada das
Associações, o controle da OSEC permaneceu nas mãos da Família Afonso” (não do
impugnante, mas da própria entidade familiar). Insurge-se contra esta conclusão, pois
nada é afirmado ou demonstrado documentalmente acerca de regência administrativa
dessas entidades, a partir de elementos materiais concretos como, por exemplo,
disposições estatutárias. O Termo de Sujeição anuncia que a APROTEC e a PROVECT,
“representadas por Paulo César e Neide, assinam o estatuto da Golden Cross datado de
01/09/1999 e figuram neste mesmo estatuto como únicas associadas com direito a voto,
um para cada uma”, ao que o impugnante salienta tratar-se de evento ocorrido nove
anos antes da pretensa imputação de responsabilidade solidária e sem que o mesmo
tivesse participado de qualquer dos atos invocados. O mesmo Termo aponta que a
APROTEC e a PROVECT eram representadas em 2004 por Paulo César Carvalho da
Silva Afonso e Carlos Carvalho da Silva Afonso; que em 2005 e 12/2007 a APREP
(associada da OSEC) teria como Diretor-Presidente o Sr. Paulo César e como Diretora
Vice-Presidente a Sra. Neide Carvalho da Silva Afonso e que em 18/08/2008 a
representação da APREP passou para o Sr. Arthur Marcien de Souza, homem de
confiança da família Afonso. Mais uma vez, neste período de tempo o Termo de
Sujeição Passiva não alude o impugnante em qualquer passagem, levando este a
concluir que não se trata, portanto, de avaliação fiscal acerca de qualquer ato de gestão,
nem da autuada OSEC, nem de quaisquer das entidades mencionadas no texto
fiscalizatório. Mais ainda, não se trata de ato com qualquer vinculação aos fatos
geradores de obrigações tributárias pretensamente imputadas ao Impugnante, até porque
estes nasceram muitos anos depois de todos os eventos até aqui abordados.

O impugnante diz não entender a origem das conclusões da autoridade lançadora
e insurge-se contra expressões por ela utilizadas ao argumento de que inexiste a figura
do “proprietário” ou “dono” de entidade integrada ao terceiro setor da economia, isto
porque a fiscalização, após narrativa que cobre o período de mais de vinte anos
anteriores ao objeto de fiscalização, conclui que “portanto, a OSEC, inicialmente, era
explicitamente controlada por membros da família Afonso. Aos poucos, eles foram
“escondendo-se” por meio de associações por eles criadas e controladas, terminando por
colocar pessoas de confiança nominalmente à frente da associação. Na prática, no
entanto, a família Afonso é a “dona” da OSEC.” Em capítulo do Termo de Sujeição é
afirmado que a empresa AP Areal seria pertencente à família Afonso. O impugnante
destaca que o Direito positivo brasileiro não contempla uma entidade titular de direitos
e obrigações intitulada “família” e que o Termo de Sujeição atribui indevidamente à tal
entidade, a “propriedade” de uma empresa - propriedade esta incompatível com a
natureza das entidades a que se refere.

Daí que nosso ordenamento jurídico conta com prescrições normativas
específicas quanto ao que se possa considerar o controle de determinada pessoa jurídica,
pautado invariavelmente, por titularidade de participações societárias representativas da
maioria do capital social, aplicável, portanto, apenas às sociedades de capital, elemento
inválido para as entidades do terceiro setor, como a autuada OSEC.

Também o Termo de Sujeição afirma que a OSEC teria comprado imóveis
fundamentais para o funcionamento da UNISA e posteriormente os teria vendido de
forma parcelada para a empresa AP Areal, celebrando, em seguida, um contrato de
locação dos mesmos imóveis cujo valor do aluguel mensal seria quase idêntico às
parcelas do preço de venda do imóvel, concluindo aquele Termo pela existência de
simulação nesta transação resultando, de fato, que os imóveis foram doados à família
Afonso (proprietária da AP Areal), sem qualquer retribuição pecuniária. O impugnante
diz não entender onde teria havido simulação, se no negócio de venda do imóvel ou no
de locação, mas, de toda forma, sendo a simulação um instituto jurídico disciplinado
pelo Código Civil (com efeitos reconhecíveis no Direito Tributário) aferível a partir de
requisitos concretos não demonstrados pela fiscalização, pouco importa esta definição
para a imputação de solidariedade ao impugnante que deveria ser tratada aqui como
apuração de matéria tributária e não foi. Explana sobre a tipificação da doação no
Código Civil, que não se coaduna com a pretensa qualificação de doação aos eventos
avaliados no trabalho fiscalizatório.
Fl. 6471
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

Outra conclusão extraída do Termo é de que os proprietários da AP Areal, entre
eles o Sr. Milton, além de infringirem a Lei ao simular negócio jurídico inexistente com
o intuito de receber recursos da OSEC, desobedeceram o Estatuto da Entidade. O
impugnante refuta esta assertiva destacando que em nada auxilia no objetivo do Termo
de Sujeição Passiva, que não se vincula a qualquer apuração de impostos derivados de
alienação imobiliária ocorrida em 2006 ou 2000, tampouco da locação de imóveis, mas
sim à contribuição previdenciária lançada de ofício contra a autuada OSEC,
relativamente a fatos geradores pretensamente havidos no ano de 2008. Da mesma
forma com relação a todos os eventos invocados pela fiscalização, ocorridos em
períodos anteriores e posteriores ao ano de 2008 por não guardarem vinculação com o
objeto do Termo de Sujeição.

O Termo aponta que a transferência de mantença da UNISA para a Obras Sociais
e Educacionais de Luz – OSEL seria uma das “manobras efetuadas pela Família Afonso
no intuito de burlar a Fazenda Nacional, ao eximir-se da obrigação de recolher a parte
patronal das contribuições previdenciárias de seus segurados (...), no ano de 2008”. O
impugnante observa que esta passagem não evidencia qualquer possibilidade de lhe ser
imputada solidariedade tributária, pois a atribuição de responsabilidade não recaiu sobre
a autuada OSEC nem tampouco sobre ele (impugnante), mas à “entidade” intitulada
como “Família Afonso”. Salienta que a deliberação associativa pela transferência de
mantença já havia ocorrido no ano de 2007, não sendo possível vincular este evento aos
fatos geradores que teriam ocorrido apenas em 2008. Reforça seus argumentos
afirmando ser totalmente incorreto o enfoque dado pela fiscalização ao fato da UNISA
continuar funcionando no mesmo lugar, controlada pelas mesmas pessoas, com suas
transações comerciais ocorrendo da mesma maneira e com os mesmos funcionários,
pois a transferência de mantença, para ter validade, não acarreta mudança de endereço,
nem dos quadros sociais e de funcionários de uma entidade educacional, se mostrando
implausível que se exijam mudanças físicas para validar a transferência de mantença,
tamanhos os transtornos que tal providência acarretaria.

Afirma que o Termo não demonstra a forma pela qual a “Família Afonso” teria
exercitado o seu pretenso controle sobre a entidade APREP, tampouco em que medida o
voto dessa entidade teria sido determinante para a operação de transferência de
mantença e nem como teria sido determinado pela “Família Afonso”, muito menos
restou justificado o motivo pelo qual o impugnante (e não o corpo deliberativo da
APREP) haveria de tornar-se solidário por débitos previdenciários lançados em desfavor
da OSEC em período subsequente ao de que cuidam os eventos narrados. Conclui que a
fiscalização o apontou como solidário pela simples qualidade de pai de pessoas físicas
que ocuparam funções diretivas em entidade associada à autuada OSEC.

Reproduz o inciso IV do art. 54 do Código Civil dizendo que a menção da
fiscalização de que teria sido desrespeitado não se sustenta, pois não ocorreu qualquer
alteração estatutária para suprimir as fontes de recursos da OSEC.
Art. 54. Sob pena de nulidade, o estatuto das associações conterá: (...) IV - as
fontes de recursos para sua manutenção;

Conclui que, se tivesse havido alteração estatutária visando a supressão de fonte
de recursos da entidade, esta alteração é que seria considerada nula, sem qualquer
repercussão tributária nem para a entidade envolvida, nem para pretensos solidários.

Nesta passagem o Termo de Sujeição afirma inexistir justificativas de ordem
econômica para a transferência de mantença da UNISA, o que para o impugnante é
despropositado, pois para entidades do terceiro setor, as negociações devem se pautar
pela motivação social descasada de qualquer apelo de lucratividade ou
patrimonialidade, não fazendo sentido o questionamento quanto ao proveito econômico
almejado por integrantes do quadro associativo. Ancorado na regulamentação civil,
discorre sobre a diferença entre Associações e Sociedades, qual seja, a presença ou a
ausência de finalidade econômica, e que a classificação associativa encontra-se restrita
não ao objeto da atividade por ela desenvolvida, mas sim ao fim almejado.

A única alusão à pretensa atribuição de responsabilização tributária ao
impugnante é a afirmação fazendária de que não localizou atos registrados que
trouxessem deliberação dos associados da OSEC autorizando a transmissão da UNISA e
a partir dessa premissa concluiu ter havido desobediência ao estatuto e à Lei (inciso III
Fl. 6472
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

do artigo 135 do CTN), na medida em que reduziram os recursos financeiros da
entidade. Com relação a isto destaca que o próprio conteúdo do Termo de Sujeição
desmente suas afirmações, na medida em que toda a documentação invocada como
suporte às conclusões fiscais aponta com clareza as Atas de Assembleias deliberativas
da prática dos atos nelas narrados, ou seja, sempre houve a comprovação de deliberação
de associados e consequentemente a inafastável prévia autorização de assembleia para a
prática do quanto deliberado. Além disso, o art. 135, III do CTN trata de
responsabilidade pessoal e não de imputação de solidariedade derivada de obrigações
tributárias. Entende que o Termo de Sujeição é ilógico, carente de fundamentação e
absolutamente descabido, pois não identifica qual o tributo a ser suportado pelo
impugnante, na qualidade de responsável nos termos do art. 135, III do CTN, nem qual
a matéria tributária subordinada à transferência de mantença.

No capítulo intitulado “Da APROAVES”, mais uma vez a fiscalização reporta-se
a eventos ocorridos em 1997, onze anos antes dos supostos fatos geradores de
obrigações que lhe estão sendo imputadas – sem conseguir discernir se por
solidariedade ou por responsabilização tributária. Para o ano de 2008 o Termo de
Sujeição aponta ter sido firmado novo convênio, prevendo pagamento de até R$
500.000,00 para cobertura de despesas suplementares que tivessem excedido o montante
definido no convênio firmado em 05/2006 e que em 2013 a autuada OSEC teria sido
intimada a comprovar a utilização do convênio firmado e nada apresentou. O
impugnante questiona qual teria sido o seu papel nessa omissão, a ponto de determinar
sua responsabilização tributária. Também não entende qual a relação das contribuições
previdenciárias tidas por devidas pela OSEC em 2008 com os convênios ou abertura de
filiais de outras entidades que não a autuada, já que a fiscalização aponta como suspeita
a autorização de abertura de uma filial da APROAVES no mesmo endereço da OSEC.

Alega serem discrepantes e infundadas as conclusões fiscais no sentido de que
todos os eventos narrados tiveram como motivo desviar recursos para o Sr. Milton e
família. Quanto a afirmação do fisco de ter havido cessão gratuita do colégio UNISA à
Sra. Darci Gomes do Nascimento (outra pessoa física arrolada no extenso relato de
eventos alheios ao tributo que se pretende imputar por solidariedade ao impugnante) e
de cessão gratuita das marcas “UNISA”, “TV UNISA” e “UNISA DIGITAL” para a
OSEL, diz não merecer nenhum comentário por não afetarem em absoluto a pessoa do
impugnante.

A fiscalização afirma que foram efetuados diversos pagamentos ao escritório
Carvalho e Advogados Associados S/C e a OSEC, após intimada, não apresentou a
descrição dos serviços realizados e contratos e demais documentos solicitados. Porém
nenhuma conclusão é extraída dessas afirmações. Nenhuma consequência jurídica é
apontada como resultante de tal identificação de valores ou de negativa de atendimento
a intimações dirigidas à entidade autuada e não ao impugnante.

Ao final o Termo de Sujeição invoca a aplicação do art. 124 do CTN, afirmando
que o Sr. Milton, proprietário da OSEC, OSEL e AP Areal, juntamente com seus
familiares foi responsável pela transferência de mantença da UNISA para a OSEL,
como forma de planejamento tributário visando eximir-se do pagamento da cota
patronal das contribuições previdenciárias incidentes sobre os segurados da UNISA. O
impugnante rechaça estas afirmações pois não foi demonstrado como este
“planejamento tributário” teria afetado o recolhimento das contribuições previdenciárias
da OSEC no ano de 2008.

Afirma que o pretenso Termo de Sujeição Passiva Solidária nada mais é do que
uma peça de ficção carente de consistência lógica e orgânica, da qual não se podem
extrair quaisquer consequências jurídicas, por ausência de sustentação material e
jurídico-tributária.

No mérito

B.1.3.a) Da ausência de responsabilidade tributária solidária em relação à
infração à legislação tributária

Colaciona doutrina e jurisprudência a respeito da solidariedade tributária,
ressaltando que o comando do inciso I do art. 121 do CTN conceitua o contribuinte
como aquele que guarda relação pessoal e direta com a situação fática correspondente
ao fato gerador da obrigação tributária, e que a previsão do art. 124 do CTN tem seu
Fl. 6473
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

âmbito de aplicação restrito às hipóteses em que mais de uma pessoa correspondam à
figura do contribuinte. Entende descaber qualquer corresponsabilização de terceiro não
vinculado ao pressuposto fático da hipótese de incidência de contribuição previdenciária
sobre a folha de salários, de modo que são inaplicáveis as conclusões fazendárias de
solidarizar o impugnante sob suposições de que seria o responsável pela transferência de
mantença da UNISA para a OSEL, pela cessão dos imóveis da OSEC para sua família,
pelo desvio de recursos da OSEC para sua família ou pela cessão gratuita do Colégio
UNISA para a Sra. Darci Gomes do Nascimento.

A atribuição de responsabilidade tributária ao impugnante também não poderia
se fundar no art. 134, VII do CTN, pois tal dispositivo admite a responsabilização
solidária dos sócios apenas nos casos de impossibilidade de exigência do cumprimento
da obrigação principal pelo contribuinte e quando da liquidação de sociedade de
pessoas, que não é o caso.

No que se refere à possibilidade de responsabilização por infrações, salienta que
o inciso III, “c” do art. 137 do CTN determina que a responsabilidade é pessoal do
agente quando as infrações decorram direta e exclusivamente de dolo específico dos
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado e, a despeito
do art. 136 do CTN consignar que a responsabilidade por infrações da legislação
tributária independe da intenção do agente ou responsável, a responsabilização deve
observar - a partir de uma interpretação sistêmica do CTN, em especial dos artigos 137
e 135, III - a existência de dolo, descabendo a imputação da cominação sem sua cabal
comprovação pela autoridade fiscal. Neste diapasão, o art. 135, III do CTN implica na
responsabilização pessoal dos dirigentes, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
de direito privado pela prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos, punindo, portanto, o mau gestor de pessoa jurídica,
atribuindo a ele, e não à sociedade, a responsabilidade pelo adimplemento do crédito
tributário gerado em função dos atos praticados. Assim, pela aplicação do art. 135, III
do CTN, a responsabilidade é atribuída pela prática de conduta dolosa adotada pelo
administrador em detrimento da própria sociedade e, no caso em questão, não há espaço
para a atribuição de responsabilidade tributária ao impugnante sem qualquer
investigação sobre a existência de dolo do gestor. Esta investigação, prévia, minuciosa e
conduzida por autoridade competente, posteriormente convertida em decisão final
conclusiva acerca da conduta dolosa na prática do ilícito é que dá lugar à
responsabilização patrimonial da pessoa física e não da pessoa jurídica.

Portanto, uma vez não explicitada nem comprovada a existência de ato ilícito
doloso cometido pelo impugnante (tampouco sua figuração como gestor) e muito menos
praticada à época dos fatos geradores que lhe são imputados, descabe a atribuição de
responsabilidade tributária solidária.

B.1.3.b) Da não aplicação da regra do artigo 13 da Lei no 8.620/1993

Alega que o art. 13 da Lei no 8.620/1993 atribuía responsabilidade solidária aos
sócios de empresas por quotas de responsabilidade limitada que estivessem em débito
com a Seguridade Social, mas que tal dispositivo além de ter sido tacitamente revogado
pelo art. 1.016 do Código Civil de 2002, (que veio a determinar que apenas os
administradores respondem solidariamente perante a sociedade e terceiros prejudicados,
por culpa no desempenho de suas funções) foi também declarado inconstitucional pelo
STF no julgamento do RE 562.276, ocorrido em 03/11/2010. O julgamento do RE se
deu sob o regime do art. 543- B do CPC, o que confere eficácia vinculante ao
precedente e impõe sua adoção imediata em casos análogos. Assevera que o STJ já vem
utilizando este entendimento.

Salienta que o art. 13 da Lei no 8.620/1993 foi revogado pelo art. 79, VII da Lei
no 11.941/2009, razão pela qual mostra-se de todo inaplicável a IN RFB no 971/2009,
por absoluta ausência de base legal.

Deste modo, deixou de existir lei específica para os créditos relacionados à
contribuição previdenciária, aos quais se aplicam as regras gerais previstas no CTN e na
CF, inclusive no que se refere à responsabilização pessoal da figura do sócio ou
administrador. Conclui que a aplicação da responsabilidade prevista no art. 13 da Lei no
8.620/1993 também não serve de fundamento para a pretensão de atribuir solidariedade
tributária ao Impugnante.
Fl. 6474
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

Ao final requer o cancelamento da atribuição de responsabilidade solidária por se
mostrar inviável sua caracterização frente aos fundamentos normativos invocados.

B.2) Paulo César Carvalho da Silva Afonso, em 21/01/2014 (fls. 4.494/ 4.592 e
documentos às fls. 4.594/4.788) – impugnação traz os mesmos argumentos apresentados
por Milton Afonso, apenas com adaptações atinentes à identificação do impugnante e
aos períodos e documentos de referência. Destaca que renunciou à Diretoria da APREP
em 13/12/2007 e que “o Termo de Sujeição Passiva alude, no que respeita ao ora
Impugnante, apenas ao interregno compreendido entre janeiro e agosto de 2008, no qual
a atuação deste teria se limitado a subscrever Atas de Assembleia da OSEC, na
qualidade de administrador de entidade associada (a APREP). Não se trata, portanto, de
qualquer ato de gestão, nem da APREP, nem da autuada OSEC. Mais ainda, não se trata
de ato com qualquer vinculação aos fatos geradores de obrigações tributárias
pretensamente imputadas ao Impugnante”. A impugnação também se diferencia no
concernente aos pagamentos efetuados ao escritório Afonso e Advogados Associados
S/C quando a fiscalização aponta valores tidos por pagos em maio e setembro de 2008
sem apontar qual a consequência jurídica resultante da identificação de tais valores ou
da negativa de atendimento a intimações dirigidas à OSEC e não ao impugnante.

B.3) Neide Carvalho da Silva Afonso, em 10/01/2014 (fls. 5.103/5.146) –
impugnação traz os mesmos argumentos apresentados por Milton Afonso e Paulo César,
apenas com adaptações atinentes à identificação do impugnante e aos períodos e
documentos de referência.

B.4) Carlos Carvalho da Silva Afonso, em 10/01/2014 (fls. 4898/4941) –
impugnação traz os mesmos argumentos apresentados por Milton Afonso e Paulo César,
apenas com adaptações atinentes à identificação do impugnante e aos períodos e
documentos de referência.

B.5) Darci Gomes do Nascimento, em 10/01/2014 (fls. 5.023/5.062) –
impugnação inicia com os mesmos argumentos apresentados por Milton Afonso e Paulo
César, com diferenças na fls. 5029 a 5043, quando fala em situações específicas da Sra.
Darci:

Fragilidade dos elementos de convicção do agente fiscal para justificar a
solidariedade passiva tributária – Ao longo do Termo de Sujeição Passiva Solidária a
fiscalização se esforça para tentar comprovar a participação da impugnante não na
prática de fatos geradores de obrigação tributária inadimplida pela OSEC, mas sim na
gestão desta e na atuação pretérita junto a outras pessoas jurídicas, as quais a mesma
fiscalização pretende ver integradas à figura por ela intitulada de “Família Afonso”.
Dentre os “indícios” utilizados pela fiscalização para a formação de convicção quanto à
imputação de solidariedade, destaca o capítulo do Termo de Sujeição que cuida da
“transferência de mantença da UNISA”, onde a fiscalização sustenta que embora tenha
havido a transferência da OSEC para a OSEL, sacramentada pela Portaria no 369 da
Secretaria de Educação Superior, o que teria ocorrido é uma simulação de negócio
jurídico, uma vez que a OSEC e a OSEL/UNISA continuaram funcionando nos mesmos
lugares, controladas pelas mesmas pessoas, suas transações comerciais continuaram
sendo feitas da mesma maneira e, em diversos casos, pelos mesmos funcionários.
Argumenta ser totalmente incorreto este enfoque, pois a transferência de mantença, para
ter validade, não acarreta mudança de endereço, nem dos quadros sociais e de
funcionários de uma entidade educacional, se mostrando implausível que se exijam
mudanças físicas para validar a transferência de mantença, tamanhos os transtornos que
tal providência acarretaria. Também, a mencionada Portaria no 369 é ato administrativo
legitimamente constituído e capaz de produzir seus regulares efeitos jurídicos, não se
mostrando adequado ao ordenamento desconsiderá-la de plano como pretende a
fiscalização.

Com relação à afirmação de que “a OSEL, desde a sua constituição
(23/12/1964), sempre teve como associados somente membros da Mitra Diocesana de
Luz, a saber, padres, monsenhores e bispos. A presidência da entidade sempre foi
ocupada pelo bispo de Diocese. No entanto, aceitou em seu quadro de associados, em
14/11/2007, duas pessoas estranhas à comunidade, a saber, Darci Gomes do Nascimento
e Milton Gressler...” alega que a alteração ocorrida em 2007 no quadro de associados de
entidade assistencial criada em 1964 não pode ser elemento de convicção para a
Fl. 6475
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

atribuição de solidariedade tributária a quem quer que seja, por tratar-se de evento
havido antes do momento de identificação dos fatos geradores dos tributos que está a
imputar à impugnante e também por tratar-se de ato da maior normalidade, nada
havendo de estranho na ocorrência de mudanças estruturais em um período de 40 anos.
Nada há de estranho na aceitação de pessoas físicas leigas nos quadros associativos até
então ocupados por integrantes da Igreja Católica, pois a Constituição Federal prega a
liberdade associativa, o que demonstra, aliás, efetiva integração do corpo social,
desprovido de ilegítimas discriminações pautadas em diversidade de crenças religiosas.
Também nada há de estranho na subsequente alteração do corpo diretivo da OSEL, por
meio da renúncia de seus antigos ocupantes e da realização de Assembleia para a
nomeação de novos (tudo previsto no Estatuto da entidade e assentado em Ata de
Assembleia). Da mesma forma com relação à passagem do Termo de Sujeição em que a
fiscalização identifica que “a OSEL passou a ser administrada e gerenciada
exclusivamente por pessoas vinculadas direta ou indiretamente à OSEC e à UNISA. Em
termos práticos, foram mantidos os comandos administrativo, gerencial e financeiro
existente antes da troca de mantença”... entende não ter nada de inadequado na
manutenção dos comandos gerencial e financeiro uma vez que tais procedimentos
denotam um cuidado profissional na condução de uma entidade educacional com
empenho na preservação dos elementos suficientes à regular continuidade da atuação,
sem gerar qualquer prejuízo derivado da alternância de elementos de custeio.

Indigna-se com as conclusões da fiscalização com relação a fatos ocorridos no
ano de 2008, quando alude, no Termo de Sujeição, que em 02/06/2008 ocorreu a eleição
e posse de Darci Gomes do Nascimento e Milton Gressler para os cargos de Diretora
Presidente e Diretor Financeiro da OSEL e em 05/06/2008 foi alterado o estatuto da
entidade, sendo criado o Fundo Patrimonial, constituído pelas contribuições feitas pelos
associados mantenedores, sob prévia e expressa aprovação em Assembleia Geral,
concluindo (a fiscalização) que as dotações de recursos havidos a partir desta alteração
estatutária seria uma forma de restringir o quadro de associados, dificultando a entrada
de pessoas que não fossem interessantes à diretoria e questionando qual seria o interesse
das pessoas em aportar recursos numa instituição sem qualquer contrapartida
econômica. Afirma que a previsão estatutária restritiva ou não do acesso de pessoas aos
quadros associativos é ato de liberdade associativa conquistada a duras penas pela
evolução da sociedade brasileira e que a abordagem contida no Termo de Sujeição
mostra-se radicalmente distante dos elementos balizadores da atividade associativa de
natureza civil, descritas no art. 16 do antigo Código Civil e atualmente nos artigos 44 e
53 do novo Código Civil, donde se extrai que a diferença entre sociedades e associações
é a presença ou ausência de finalidade econômica e a classificação associativa encontra-
se restrita não ao objeto da atividade por ela desenvolvida, mas ao fim almejado. Neste
diapasão, o elemento subjetivo que motiva a constituição de uma associação civil não é
possuir qualquer finalidade econômica ou interesse na obtenção de vantagens
econômicas pelos seus fundadores associados, mas tão somente os fins sociais que
motivaram a sua criação. Portanto, mostra-se descabida a insinuação da fiscalização de
que seria estranho o aporte de recursos por associados, sem contrapartida econômica,
quando numa associação é exatamente isto que se espera dos associados.

A fiscalização sustenta que a impugnante era representante da OSEC nas
negociações com a OSEL, passando, depois a controlar a OSEL na qualidade de
Diretora Presidente e teria chegado a tais conclusões a partir de e-mails do ano de 2008,
endereçados por cópia à ela e pertinentes às matérias acadêmicas de interesse da
instituição de ensino superior. Ora o simples fato da impugnante ter ingressado nos
quadros associativos da OSEL em 14/11/2007 e vir a ser eleita sua Diretora Presidente
em junho de 2008 – dentro de período em que instaurado procedimento junto ao
Ministério da Educação para a formalização da transferência de mantença – justifica a
percepção de mensagens eletrônicas relacionadas ao seu ambiente de trabalho e
denotam seus cuidados profissionais na atuação administrativa, não servindo para
responsabilizá-la pessoalmente, por solidariedade, pelo débito previdenciário lançado de
ofício contra a autuada OSEC.

Afirma que os “indícios” colhidos pela fiscalização como forma de lhe imputar
responsabilidade tributária solidária não se prestam para esta finalidade, na medida em
Fl. 6476
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

que compõe uma série de informações relacionadas à prática normal e usual do
exercício de gestão da OSEL que não é a autuada OSEC. Também argúi que o
levantamento de dados pertinentes ao exercício de sua atividade profissional em
momentos anteriores à ocorrência dos fatos geradores das obrigações tributárias a ela
impostas por solidariedade, é inútil para o fim almejado. Registra que a fiscalização
laborou em equívoco ao apontar que a transferência do Colégio UNISA (então mantido
pela OSEC) para o Centro Educacional UNISA (do qual a impugnante era sócia
administradora) demonstraria o grau de envolvimento desta com a família Afonso, pois
tal assunção de direitos e obrigações em nada vincula-se ao alegado descumprimento de
obrigações previdenciárias pela OSEC e, muito menos, à sua responsabilização
solidária. A identidade de endereços e de nome do colégio UNISA e da universidade
UNISA é fato comum e voltado à maximização do aproveitamento dos espaços
disponíveis, otimização da utilização dos prédios em diferentes horários e elemento de
restrição de gastos com estruturas. É descabida a conclusão fiscal que o recebimento
gratuito de um colégio em funcionamento seria uma forma de pagamento pelos serviços
prestados para a família Afonso. Assim, entende que a conclusão da fiscalização não
merece prevalecer, pois não se formou com base em encadeamento lógico de fatos e
indícios convergentes aptos a lhe referendar a atribuição de responsabilidade solidária
tributária.

Razões de mérito idênticas aos demais responsáveis solidários.

B.6) Sidney Storch Dutra, em 10/01/2014 (fls. 4.082/4.127 e documentos às fls.
4.128/4.218) – impugnação inicia com os mesmos argumentos preliminares
apresentados pelo Sr. Milton, com diferenças nas fls. 4089 a 4127, quando fala em
situações específicas do Sr. Sidney, pois o Termo de sujeição passiva inicia por
identificar que a deliberação de transferência de mantença da UNISA - evento
implementado pela OSEC no ano de 2007 – ocorrido num momento em que o
impugnante não exercia qualquer função de gestão da entidade (atuou na direção da
OSEC entre 1994 e 2006 e depois entre novembro de 2008 e 2010). Portanto,
considerando o período objeto da autuação, apenas em dois meses o impugnante
ocuparia cargo de gestão da entidade. Também o deferimento da mantença pelo
Ministério da Educação, sacramentado em 05/2008, ocorreu em momento no qual não
integrava o quadro diretivo da OSEC, produzindo efeitos jurídicos a partir de então e
isto não foi desconstituído previamente pela fiscalização. Afirma ser descabido o
entendimento da fiscalização de que ele estaria à frente de atos praticados em
detrimento do patrimônio da OSEC, seja por não se tratar de atos por ele praticados seja
por não se cuidar nestes autos de lesão patrimonial a entidade alguma, mas sim de
imputação de solidariedade relativamente ao pretenso descumprimento, pela entidade
autuada, de obrigações previdenciárias.

Que no capítulo intitulado “Da simulação de venda de terrenos à empresa AP
Areal”, o Termo de Sujeição conclui que aquela empresa pertence à família Afonso, a
partir da afirmação de que seu quadro societário é composto por Milton Soldani Afonso
e o impugnante. Destaca que o Direito positivo brasileiro não contempla uma entidade
titular de direitos e obrigações intitulada “família”, mas sim, como no caso, duas
pessoas físicas que são proprietárias de participação societária em uma pessoa jurídica.
Entende que a conclusão fazendária contém erro que não lhe atribui validade. Também
argúi ser despropositada a conclusão fiscal extraída de ata de assembleia da AP Areal
realizada em 2013, na qual foi aprovada outorga de garantia em financiamentos
contratados pela OSEL, tendo como objeto imóveis da AP Areal. Ora, não há como
vincular eventos ocorridos em 2013 com a responsabilidade tributária que lhe está sendo
imputada em função fatos geradores de pretensos débitos previdenciários ao longo do
ano de 2008. Do mesmo modo com relação à APROAVES, em que a fiscalização relata
uma situação encontrada em 2012 que em nada se vincula aos pretensos fatos geradores
de obrigações previdenciárias da OSEC em 2008.

Afirma que o Termo de Sujeição encontra-se permeado de suspeitas da
fiscalização, e não se prestou para demonstrar como teriam ocorrido as simulações ou
mesmo como tais eventos teriam afetado o recolhimento de contribuição previdenciária
pela OSEC e qual a relação entre os fatos e a imputação de solidariedade tributária
quanto a débitos previdenciários do ano de 2008.
Fl. 6477
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

Com relação à afirmação fazendária de que teria sido remunerado pela família
Afonso através da empresa LS Consultoria, defende-se dizendo que o não atendimento a
intimação em 2013, pela OSEC, não é suficiente para desqualificar por completo a
origem dos valores tidos por recebidos por pessoa jurídica, nem para considerar esses
valores como imputáveis ao impugnante e nem considerar que esses valores seriam
remuneração paga pela família Afonso.

Explicita que a conclusão fiscal não se formou com base em encadeamento
lógico de fatos e indícios convergentes, aptos a lhe referendar a atribuição de
responsabilidade solidária.

Ausência de responsabilidade tributária em relação à infração à legislação
tributária – descabe imputar a responsabilidade tributária ao impugnante haja vista não
ter ele praticado em concreto o pressuposto fático da incidência de contribuição
previdenciária sobre a folha de salários (único objeto da autuação lavrada contra a
OSEC). Também o impugnante não é qualificado pela lei como responsável tributário
do crédito, hipótese na qual se poderia cogitar eventual solidariedade com base nos
ditames do art. 124, II do CTN. Afirma que também não há espaço para a atribuição de
responsabilidade tributária com supedâneo no art. 135, III, do CTN, sem qualquer
investigação sobre a existência do dolo do gestor. A responsabilidade por infrações deve
seguir as diretrizes da própria responsabilidade pelo crédito tributário, o que demanda a
existência cabalmente provada, da prática de ato ilícito contra a sociedade, por seu
gestor, para que seja atribuída a ele a obrigação pelo correspondente adimplemento.

Portanto, entende que na medida em que não explicitada e principalmente, não
comprovada a existência de prática de ato ilícito doloso cometido pelo impugnante,
descabe imputar a ele a responsabilização em causa. Outro elemento fundamental é que,
se verificada conduta dolosa, esta deve ter sido praticada à época dos fatos geradores
que são imputados ao administrador.

B.7) Arthur Marcien de Souza, em 10/01/2014 (fls. 4793/4835) – impugnação
inicia com os mesmos argumentos apresentados pela Sra. Darci, apontando que o Termo
de Sujeição mencionou apenas parte de sua atuação profissional quando relata que foi
Presidente da APREP, assessor da Reitoria da UNISA (Sra. Darci Gomes do
Nascimento) e assessor da Presidência da OSEL (também exercida pela Sra. Darci),
omitindo que também foi professor em disciplinas atinentes à contabilidade e
administração financeira, atuou em diversas outras empresas, dentre as quais o 3o
Cartório de Notas SP, Bradesco, Golden Cross, OSEC, Tree Bond do Brasil, South Net
Turismo Brasil. Afirma que não praticou qualquer ato vinculado à deliberação da
transferência de mantença da UNISA para a OSEL, ocorrida em 2007 e sacramentada
em 2008 por ato oficial do Ministério da Educação. Que o Termo discorre sobre o seu
pretenso envolvimento no esvaziamento patrimonial da OSEC vez que exercia o cargo
de Diretor-Presidente da APREP, principal associada da OSEC, na assinatura do
contrato de cessão de direitos e obrigações relativos à troca de mantença da UNISA (em
07/12/2007), tema esse que em nada se relaciona com a apuração e recolhimento de
contribuições previdenciárias relativas ao ano de 2008. Não entende como teria se dado
esta atuação e o que isso teria a ver com as contribuições previdenciárias.

Afirma não saber qual o tributo a ser suportado na qualidade de responsável nos
termos do art. 135, III do CTN, pois nada foi identificado como matéria tributária
subordinada à mencionada transferência de mantença, a não ser a assertiva fiscal de que
a APREP, na pessoa do Sr. Arthur, deveria proteger o patrimônio social da entidade.

Da mesma forma, não se coaduna com a imputação de responsabilidade
tributária ao impugnante, a afirmação fiscal de que teria havido simulação da venda
(pela OSEC) de terrenos à empresa AP Areal e posterior contrato de locação destes
mesmos imóveis à UNISA, pelo fato de ter integrado o quadro societário da AP Areal,
juntamente com o Sr. Milton Soldani Afonso. Não concebe que a fiscalização busque no
passado fatos para justificar a imputação de solidariedade, asseverando no termo de
sujeição que o impugnante desobedeceu ao Estatuto da entidade da qual era associado,
ao registrar contabilmente as transações simuladas, infringiu à lei simulando negócio
jurídico inexistente com o intuito de remunerar a família Afonso (pois os imóveis teriam
sido de fato doados à família Afonso) e, tendo o impugnante elaborado os Balanços
Patrimoniais da OSEC dos anos de 1996 a 1998, na condição de contador responsável,
Fl. 6478
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

este tinha ciência das transações imobiliárias irregulares. Por óbvio não se identifica
nestas práticas qualquer fundamentação que enseje a conclusão de que ao contador, por
ter ciência das transações que escritura, deve ser atribuída solidariedade quanto a
obrigações que venham a ser apuradas relativamente a tais transações (por ele não
praticadas) e não relativamente à escrita (única atividade que teria praticado).
Infelizmente a conclusão fazendária não se vincula a qualquer apuração de impostos
derivados da alienação imobiliária ocorrida em 2006 ou da locação de imóveis, mas sim
à contribuição previdenciária relativamente a fatos geradores pretensamente havidos em
2008.

O termo de sujeição cuida da forma como o impugnante era remunerado pela
família Afonso, sustentando que a remuneração se dava pelos pagamentos feitos à
empresa Souza e Souza Assessoria Contábil e Fiscal S/C, de propriedade do
impugnante. Neste ponto o impugnante questiona por qual razão o contador responsável
pelas Demonstrações Financeiras da entidade não haveria de ser remunerado pelo seu
trabalho e afirma haver um desvio de entendimento sem que nada tenha sido
comprovado por parte da fiscalização. Os pagamentos feitos à empresa citada referem-
se exatamente aos serviços contábeis prestados.

Termina o Termo de Sujeição por invocar a aplicação do art. 124 do CTN,
afirmando que o impugnante foi Diretor-Presidente da APREP, principal associada da
OSEC, tendo autorizado a cessão gratuita do Colégio UNISA para a Sra. Darci e
transferência de mantença da UNISA para a OSEL e que teria participado, também, na
qualidade de contador responsável, da cessão dos imóveis da OSEC. Quanto a isto o
impugnante afirma que não ficou demonstrado como tais eventos teriam afetado o
recolhimento de contribuições previdenciárias pela autuada OSEC no ano de 2008.

As demais alegações quanto à sujeição passiva solidária são idênticas.

A responsável solidária Obras Sociais e Educacionais de Luz – OSEL, CNPJ no
18.301.267/0001-84 não apresentou impugnação.

Impugnação complementar – Ações Judiciais

Em 28/01/2016 foram anexados aos autos novas petições e documentos (fls.
5457/5525, e idêntico teor às fls. 5528/5601), onde os Srs. Milton Soldani Afonso,
Paulo César Carvalho da Silva Afonso, Carlos Carvalho da Silva Afonso, Neide
Carvalho da Silva Afonso, Darci Gomes do Nascimento, Sidney Storch Dutra e Arthur
Marcien de Souza vêm informar que, diferentemente do pretendem fazer crer os
respectivos Termos de Sujeição Passiva, a devedora principal OSEC era detentora de
imunidade tributária, inclusive na época a que se referem as autuações fiscais objeto do
presente feito, razão pela qual nenhum sentido faz toda a construção argumentativa
invocada como justificativa para a constituição do crédito tributário e a imputação de
solidariedade aos requerentes.

Afirmam que a devedora principal, em 1994 ajuizou ação de natureza
declaratória da imunidade que a beneficia, autuada sob o número 94.0002651-0 perante
a Justiça Federal da Seção Judiciária da Capital do Estado de São Paulo. A pretensão
consistiu no “reconhecimento judicial da ausência de relação de direito que legitime
pretensão do Réu em exigir contribuições sociais da Autora”. Tal pretensão restou
acolhida em sentença proferida pela 3a Vara Cível Federal de São Paulo, na qual restou
declarada “a inexigibilidade das contribuições devidas pelo Autor ao INSS enquanto
vigente o certificado emitido pelo Conselho Nacional do Serviço Social”. A decisão foi
confirmada pelo TRF da 3a Região, perante o qual o feito tramitou sob o no 0002651-
29.1994.4.03.6100, restando consignado na peça decisória que “Compulsando os autos,
verifico que a Organização Santamarense de Educação e Cultura – OSEC apresentou
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, expedido no mês de agosto de 1992, pelo
Conselho Nacional do Serviço Social do Ministério da Ação Social, com renovação nos
termos do Decreto-Lei no 1.572/77 (fl. 40), além de declaração de utilidade pública pela
Lei Estadual no 309, de 08/07/1974, e Decreto Presidencial de 25/05/1992, atestando-a
como de utilidade pública (fl. 37/38). Por conseguinte, tendo a autora preenchido os
requisitos estabelecidos para fins de catalogação como entidade filantrópica, isente está
do recolhimento de contribuições previdenciárias”. Tal conteúdo foi objeto de recursos
fazendários, rejeitados pelo mesmo E. TRF da 3a Região e aquela decisão transitou em
Fl. 6479
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

julgado em 27/01/2012, tornando-se, portanto, inquestionável e de aplicação vinculada
por parte do ente tributante.

Destacam que o limite temporal de aplicação daquele julgado já restou colocado
em dúvida pelo ente tributante, o que levou a OSEC a impetrar o Mandado de
Segurança ajuizado em dezembro de 2014 sob o número 0025246-21.2014.4.03.6100,
para o qual foi proferida sentença restando expressamente reconhecido que, na medida
judicial de início mencionada (a ação declaratória de no 94.0002651-0) a autora daquele
feito faz jus à imunidade prevista no art. 195, § 7o, da CF; que a impetrante demonstrou
haver solicitado e obtido sucessivas renovações dos certificados, de modo que a
imunidade reconhecida prevalece por todo o período em que a impetrante seja detentora
do Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos - CEFF, atualmente Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, concluindo aquela decisão
mandamental que “tendo sido o “documento de fl. 40” RENOVADO para os períodos
de 01.01.1998 a 31.12.2000; 30.04.2003 a 29.04.2006 e 27.04.2007 a 26.04.2010, tenho
que a imunidade prevista no art. 195, § 7o da CF alcança todos esses períodos”.

Concluem que tais decisões judiciais atingem o objeto das autuações enfrentadas
nestes autos, as quais, por consequência, não encontram qualquer validade jurídica pois
(a) agridem a imunidade a que faz jus a OSEC; (b) agridem a coisa julgada formada no
processo no 94.0002651-0 e (c) agridem o comando mandamental do MS no 0025246-
21.2014.4.03.6100, voltado especificamente a “determinar que a autoridade coatora
reanalise o requerimento no (...), considerando a validade das renovações dos CEBAS
expedidos nos termos da Resolução (...) e, consequentemente, cancelando os débitos
referentes ao período em questão...”.

Esclarecem os requerentes que o processo mandamental encontra-se em
tramitação perante o E. Tribunal Regional Federal da 3a Região, por força do recurso de
apelação interposto pela União Federal, recurso esse que, à luz do disposto no art. 14, §
3o da Lei no 12.016/2009, não afeta a regular produção de efeitos da sentença
mandamental proferida. Salientam que a PFN vem acatando referida sentença em sede
de executivos fiscais, o que se comprova com a petição da Procuradoria Regional da
Fazenda Nacional da 3a Região – PRFN 3a Região nos autos da execução fiscal no
0051052-74.2012.43.6182 (fls. 5522/5525) na qual a OSEC é a executada.

Esclarecem ainda os requerentes que tiveram conhecimento das referidas ações
intentadas pela OSEC apenas no final do ano de 2015, quando suportaram novos
lançamentos na qualidade de devedores solidários (processos no 19515.721257/2015-11
e 19515.721258/2015-66).

Com isso, dada a impossibilidade de constituir crédito tributário em face da
autuada OSEC - que na época das obrigações aqui lançadas estava em gozo de plena
imunidade tributária - a pretendida imputação de solidariedade aos requerentes também
fica prejudicada, imputação essa que deverá ser cancelada o que desde já requerem.

Do Acórdão de Impugnação
As teses de defesa não foram acolhidas pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
Nos recursos voluntários o contribuinte e os responsáveis solidários, reiterando os
termos das respectivas impugnações, postulam a reforma da decisão de primeira instância, a fim
de cancelar o lançamento.
A responsável solidária OSEL - Obras Sociais e Educacionais de Luz,
devidamente cientificada das autuações e do Termo de Sujeição Passiva Solidária, não
apresentou impugnação, tampouco recurso voluntário.
Em acréscimo, os responsáveis solidários apresentaram petições adicionais (e-fls.
6.283/6.303; 6.358/6.366) postulando o provimento, reiterando as razões de inconformismo e
Fl. 6480
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

fazendo referência a decisões judiciais reconhecendo gozo de imunidade de entidade beneficente
de assistência social.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Após publicação da pauta de julgamentos, sobreveio memoriais, bem como a
juntada de documentos (e-fls. 6.378 e seguintes). Em petição a contribuinte comunica que “a
entidade foi supervisionada pelo Ministério da Saúde, sendo proferido parecer que concluiu que
a entidade cumpre com os requisitos obrigatórios à certificação do CEBAS, que restou mantido
para os exercícios de 2010 a 2015; e, ainda, (2) que até a presente data a entidade mantém suas
atividades na área da saúde, mantendo convênios com a Secretaria da Saúde do Governo do
Estado de São Paulo para a gerência de leitos de UTI e serviço de urgência e emergência do
Complexo Hospitalar Padre Bento no Município de Guarulhos, Estado de São Paulo”. A
documentação colacionada é relativa a supervisão do Ministério da Saúde, incluindo parecer
daquele Ministério sobre a supervisão, também consta convênio. Os memoriais são reiterativos
das teses de defesa.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.

Voto Vencido
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
A responsável solidária OSEL – Obras Sociais e Educacionais de Luz,
devidamente cientificada das autuações e do Termo de Sujeição Passiva Solidária, não
apresentou impugnação, tampouco recurso voluntário.
Os Recursos Voluntários do contribuinte e dos demais responsáveis solidários
atendem a todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e
extrínsecos, relativos ao exercício deste direito, sendo caso de conhecê-los.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que os recursos se
apresentam tempestivos (despacho de encaminhamento, e-fl. 6.280), tendo cada qual respeitado
o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o
Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive
contando com advogado regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula
CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço dos recursos voluntários interpostos.
Das análises recursais
- Considerações introdutórias
Fl. 6481
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

Antes de adentrar na análise, importante esclarecer que nessa sessão de
julgamento estão sendo julgados conjuntamente os seguintes processos da contribuinte OSEC –
Organização de Saúde com Excelência e Cidadania, todos anexados:
Processo n.o 19515.721257/2015-11
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/12/2010 (não cumpriu disposições da Lei
12.101, de 2009)
DEBCAD n.o 51.009.288-8, lavrado em 14/12/2015 - contribuições previdenciárias
patronais destinadas ao custeio da Seguridade Social e ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados e contribuintes individuais.
DEBCAD n.o 51.009.291-8, lavrado em 14/12/2015 - contribuições previdenciárias
patronais destinadas ao custeio das outras entidades e fundos: SALÁRIO EDUCAÇÃO;
INCRA; SESC; SEBRAE; incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados.
Com aplicação de multa qualificada de 150% prevista no § 1o do art. 44 da Lei no
9.430/1996, conforme determinação da Lei 8.212/1991, art. 35-A, com redação da Lei
11.941/2009, por conduta dos responsáveis pela OSEC com dolo, fraude e simulação
descritas nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64.
Com aplicação do agravamento da multa para 225% por não apresentação de alguns
documentos, tudo conforme consta no relatório fiscal.
Com responsáveis solidários: OSEL – Obras Sociais e Educacionais de Luz; Neide
Carvalho da Silva Afonso; Darci Gomes do Nascimento; Carlos Carvalho da Silva
Afonso; Milton Soldani Afonso; Arthur Marcien de Souza; Milton Gressler; Paulo
Cesar Carvalho da Silva Afonso; e Sidney Storch Dutra.

Processo n.o 19515.721258/2015-66
Período de apuração: 01/01/2010 a 30/12/2010 (não cumpriu disposições da Lei no
12.101, de 2009)
DEBCAD n.o 51.009.289-6, lavrado em 14/12/2015 - contribuições previdenciárias
patronais destinadas ao custeio da Seguridade Social e ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados e contribuintes individuais.
DEBCAD n.o 51.009.290-0, lavrado em 14/12/2015 - contribuições previdenciárias
patronais destinadas ao custeio das outras entidades e fundos: SALÁRIO EDUCAÇÃO;
INCRA; SESC; SEBRAE; incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados.
Com aplicação de multa qualificada de 150% prevista no § 1o do art. 44 da Lei no
9.430/1996, conforme determinação da Lei 8.212/1991, art. 35-A, com redação da Lei
11.941/2009, por conduta dos responsáveis pela OSEC com dolo, fraude e simulação
descritas nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64.
Com aplicação do agravamento da multa para 225% por não apresentação de alguns
documentos, tudo conforme consta no relatório fiscal.
Com responsáveis solidários: OSEL – Obras Sociais e Educacionais de Luz; Neide
Carvalho da Silva Afonso; Darci Gomes do Nascimento; Carlos Carvalho da Silva
Afonso; Milton Soldani Afonso; Arthur Marcien de Souza; Milton Gressler; Paulo
Cesar Carvalho da Silva Afonso; e Sidney Storch Dutra.

Processo n.o 19515.722966/2013-52
Fl. 6482
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008 (não cumpriu com os requisitos
exigidos na Lei 8.212/1991 e na Medida Provisória 446/2008)
DEBCAD n.o 37.304.066-0, lavrado em 09/12/2013 - contribuições previdenciárias
patronais destinadas ao custeio da Seguridade Social e ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração, creditadas, ainda que
de maneira indireta, dos segurados empregados que trabalharam na UNISA e
contribuintes individuais (diretores e pessoas a eles ligadas).
DEBCAD n.o 37.304.067-9, lavrado em 09/12/2013 - contribuições previdenciárias
patronais destinadas ao custeio das outras entidades e fundos: SALÁRIO
EDUCAÇÃO/FNDE; INCRA; SESC; SEBRAE; incidentes sobre a remuneração dos
segurados empregados que prestaram serviços para a OSEC.
DEBCAD n.o 37.304.064-4, lavrado em 09/12/2013 - descumprimento de obrigação
acessória vinculada ao Código de Fundamento Legal – CFL n.o 68 por apresentar
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, uma vez que nas competências 01/2008 a 11/2008, declaradas até
03/12/2008, não informou a parte patronal e SAT incidente sobre as remunerações dos
segurados empregados (utilizou indevidamente o código FPAS 639, exclusivo de
entidades isentas quando não preenchia os requisitos legais para a isenção; o débito foi
constituído considerando a entidade como não isenta, utilizando FPAS 574
correspondente à sua atividade preponderante de ensino), omitiu valores pagos a
segurados - seja remuneração a menor; bolsas de estudo; pagamentos a empresas
tituladas por diretores ou pessoas ligadas, cuja efetiva prestação dos serviços não
restou comprovada e foram considerados pagamentos a contribuintes individuais; e
remunerações pagas a segurados da UNISA declaradas em GFIPs da OSEL (em razão
de desconsideração de negócio jurídico).
Com aplicação de multa qualificada de 150% por intuito de fraude descrita nos artigos
71 a 73 da Lei no 4.502/64, para as competências 12 e 13/2008.
Com aplicação do agravamento da multa em 50%, para 225%, nas competências 12 e
13/2008, pelo não atendimento às intimações para prestar esclarecimentos e apresentar
documentação comprobatória dos negócios da OSEC, com previsão no § 2o do art. 44
da Lei no 9.430/1996 e no determinado no art. 35-A da Lei no 8.212/1991, na redação
dada pela Lei no 11.941/2009, tudo conforme consta no relatório fiscal.
Com responsáveis solidários: OSEL – Obras Sociais e Educacionais de Luz; Neide
Carvalho da Silva Afonso; Darci Gomes do Nascimento; Carlos Carvalho da Silva
Afonso; Milton Soldani Afonso; Arthur Marcien de Souza; Paulo Cesar Carvalho da
Silva Afonso; e Sidney Storch Dutra.

Processo n.o 19515.722973/2013-54
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008 (não cumpriu com os requisitos
exigidos na Lei 8.212/1991 e na Medida Provisória 446/2008)
DEBCAD n.o 37.304.068-7, lavrado em 09/12/2013 - contribuições previdenciárias
patronais destinadas ao custeio da Seguridade Social e ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos
riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados e contribuintes individuais.
DEBCAD n.o 37.304.069-5, lavrado em 09/12/2013 - contribuições previdenciárias
patronais destinadas ao custeio das outras entidades e fundos: SALÁRIO
EDUCAÇÃO/FNDE; INCRA; SESC; SEBRAE; incidentes sobre a remuneração dos
segurados empregados que prestaram serviços.
Com aplicação de multa qualificada de 150% (para o levantamento PA - Parte PAT Seg
Emp Multa Atual) por intuito de fraude descrita nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/64,
para as competências 12 e 13/2008, de acordo com previsão do § 1o do art. 44 da Lei no
Fl. 6483
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

9.430/1996, conforme determina o art. 35-A da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela
MP 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009.
Com responsáveis solidários: OSEL – Obras Sociais e Educacionais de Luz; Neide
Carvalho da Silva Afonso; Darci Gomes do Nascimento; Carlos Carvalho da Silva
Afonso; Milton Soldani Afonso; Arthur Marcien de Souza; Paulo Cesar Carvalho da
Silva Afonso; e Sidney Storch Dutra.

Processo n.o 19515.722967/2013-05
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008 (não cumpriu com os requisitos
exigidos na Lei 8.212/1991 e na Medida Provisória 446/2008)
DEBCAD n.o 51.035.557-9, lavrado em 09/12/2013 - descumprimento de obrigação
acessória vinculada ao Código de Fundamento Legal – CFL n.o 35 por deixar a
empresa de prestar à RFB todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse da mesma, na forma por ela estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização.
DEBCAD n.o 51.035.558-7, lavrado em 09/12/2013 - descumprimento de obrigação
acessória vinculada ao Código de Fundamento Legal – CFL n.o 30 por deixar a
empresa de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas, devidas ou
creditadas aos segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pela RFB.
DEBCAD n.o 51.035.559-5, lavrado em 09/12/2013 - descumprimento de obrigação
acessória vinculada ao Código de Fundamento Legal – CFL n.o 78 por apresentar
GFIPs da competência 11/2008, das filiais 0007, 0010 e 0022, enviadas após
03/12/2008, com omissões de segurados e com remunerações a menor.
Com responsáveis solidários: OSEL – Obras Sociais e Educacionais de Luz; Neide
Carvalho da Silva Afonso; Darci Gomes do Nascimento; Carlos Carvalho da Silva
Afonso; Milton Soldani Afonso; Arthur Marcien de Souza; Paulo Cesar Carvalho da
Silva Afonso; e Sidney Storch Dutra.
No geral o conjunto probatório e as razões do lançamento e as razões recursais do
sujeito passivo e dos responsáveis solidários se identificam, o que justifica o julgamento
conjunto, sem prejuízo de cada processo ter suas particularidades apresentadas e ajustadas em
cada específico acórdão. Os memoriais foram comuns dentro desta lógica.
Ao meu sentir, a primeira e principal emblemática gravita na discussão quanto a
imunidade ou não do sujeito passivo (contribuinte OSEC), como entidade beneficente de
assistência social, para fins do § 7.o do art. 195 da Constituição Federal, e, neste horizonte, tem-
se as autuações do período 01/01/2008 a 31/12/2008, que tangenciam pelo art. 55 da Lei n.o
8.212/1991 (De 01/01/2008 a 09/11/2008) e pela Medida Provisória n.o 446/2008 (De
10/11/2008 a 31/12/2008), assim como as autuações do período 01/01/2010 a 30/12/2010, que
tangenciam exclusivamente pela Lei no 12.101, de 2009.
Na sequência, tem-se as discussões subsequentes, a depender do processo, em
relação a eventual multa qualificada para todos ou alguns períodos (multa de 150%) e, quando
for o caso, o seu agravamento (multa agravada para 225%), bem como em relação as obrigações
acessórias (CFL 30, 35, 68 e 78) e as responsabilidades tributárias na forma dos termos de
sujeição passiva solidária lavradas para cada responsável solidário conforme específicos
processos. Resumo alhures sintetiza o que há de autuação em cada feito.
Fl. 6484
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

Dito isto, partindo-se para a primeira e principal emblemática quanto a imunidade,
importante compreender que, conforme já expus em artigo1, durante muitos anos, o tema relativo
a benesse do § 7o do art. 195 da Constituição da República2 permaneceu em constante
controvérsia, seja no âmbito estritamente judicial ou na esfera do contencioso administrativo
fiscal.
A problemática teve diversas variações, seja pela falta de precisão técnico-
redacional do dispositivo, pela necessidade de regulamentação da norma, pela dúvida quanto ao
veículo normativo ao atendimento de tal propósito regulamentar, pela extensão das entidades
contempladas ou pela abrangência das contribuições abarcadas.
Há três décadas o Supremo Tribunal Federal (STF), através da decisão no
Mandado de Injunção (MI) 232, declarava um estado de mora em que se encontrou o Congresso
Nacional em relação aos critérios de legitimação do dispositivo, ordenando providências para o
cumprimento da obrigação de legislar regulamentando a matéria. Aí houve variados debates
sobre lei ordinária x lei complementar.
O passar do tempo foi aprofundando o assunto e, a despeito do julgamento do MI
232 ter se encerrado em 02 de agosto de 1991 – portanto após a publicação e vigência da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991 –, o voto condutor no MI 616, proferido em assentada da década
seguinte, em 17 de junho de 2002, enunciava que inexistia mora legislativa por força da Lei
8.212 (art. 55), pois, nas palavras de Sua Excelência o Ministro Nelson Jobim, “[a] matéria já
foi disciplinada pela Lei 8.212/91, art. 55 e recebeu alteração pela Lei 9.732/98”3.
Certo é que ao longo dos tempos sempre se criticou a regulação do § 7.o do art.
195 da Constituição Federal pelo art. 55 da Lei n.o 8.212, de 1991, ou, ainda, pela Medida
Provisória n.o 446, de 2008 e, posteriormente, pela Lei n.o 12.101, de 2009. Questionava-se, a
todo tempo, que não eram leis complementares. Sempre se advogou a necessidade de lei
complementar para tratar da matéria da imunidade do § 7.o do art. 195 da Constituição.
Hodiernamente, aliás, tem-se a Lei Complementar n.o 187, a despeito de sua produção datar
apenas de 16 de dezembro de 2021, com publicação em 17/12/2021 (em veiculação normal e
com retificações em edição extra na mesma data), e a promulgação dos vetos derrubados
publicada em 08/07/2022 quando, então, criou-se o ambiente adequado para firmar os contornos
definidores das condições exigidas para se caracterizar uma entidade beneficente de assistência
social, traçando-se balizas para as pessoas jurídicas que devam fazer jus à imunidade tributária
em comento.

1 MEDEIROS, Leonam Rocha de. Imunidade das Entidades Beneficentes e suas Controvérsias no Âmbito do
CARF. In: Contribuições: evolução jurisprudencial no CARF, STJ e STF. Marcelo Magalhães Peixoto;
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco; Michell Przepiorka... (Org.). 1a ed. São Paulo: MP Editora, 2022, p. 245-
256.
2 Constituição da República, Art. 195, § 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades
beneficentes de assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
3 Posteriormente, todo o art. 55 da Lei no 8.212 foi revogado e a matéria disciplinada na Lei no 12.101, de 27 de
novembro de 2009, a qual foi alterada e complementada pela Lei no 12.868, de 15 de outubro de 2013. Por último, o
Decreto no 8.242, de 23 de maio de 2014, regulamentou a famigerada Lei no 12.101, de 2009. Saliente-se, ademais,
que entre a publicação da Medida Provisória (MP) no 446/2008, em 10/11/2008, e a sua rejeição pelo plenário da
Câmara dos Deputados, com efeitos em 11/02/2009, aplicando-se os §§ 3o e 11 do art. 62 da Constituição Federal, o
art. 55 da Lei no 8.212 esteve provisoriamente revogado, estando a matéria sob a regência da citada MP,
posteriormente retornando sua vigência, a partir de 12/02/2009, até a revogação pela Lei no 12.101, com efeitos a
partir da publicação desta em 29/11/2009.
Fl. 6485
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

Ainda assim, até o momento, não houve publicação de norma de regulamentação,
via decreto, para aclaramento de pontos que a própria Lei Complementar n.o 187 indicam a
necessidade de regulamentação.
Ainda sobre a questão do conflito lei ordinária x lei complementar, e outros
pontos, decisões exsurgiram na Excelsa Corte no passar dos tempos, a teor das proferidas nas
Ações Diretas de Inconstitucionalidades (ADI) convertidas em Ações de Descumprimento de
Preceitos Fundamentais (ADPF) ns.o 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, julgados seus pedidos em
conjunto com o leading case do paradigma de Repercussão Geral, Tema 32, do Recurso
Extraordinário (RE) 566.622. Cite-se, outrossim, as decisões no RE 636.941, Tema 432 da
Repercussão Geral, apreciado antes daqueloutros, e na ADI 4.480, este com julgado posterior a
todos os demais.
No julgamento dos embargos declaratórios da Procuradoria da Fazenda Nacional
no RE 566.622, Tema 32, reformulou-se Tese de Repercussão Geral para consignar e estabelecer
em definitivo a premissa centrada no entendimento que:
“A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas”4.
Por sua vez, na ADI 4.480, com trânsito em julgado em 24/04/2021, Sua
Excelência o Ministro Gilmar Mendes esclareceu que, até que sobreviesse lei complementar, o
art. 14 do Código Tributário Nacional (CTN) deveria ser o ponto de partida das condições
materiais da imunidade do § 7o do art. 195 da Constituição Federal, sendo inconstitucional a lei
ordinária que estabeleça condições inovadoras não previstas no citado artigo, ou que dele não
possa ser identificado como consequência lógica. De modo similar, Sua Excelência o Ministro
Marco Aurélio já se manifestava trinta anos antes em voto proferido no MI 232.
Lado outro, ainda no RE 566.622, Tema 32, da Repercussão Geral, foi também
definido que há espaço para lei ordinária atuar. Isto porque, aspectos meramente
procedimentais5, relativos à comprovação, com a consequente estruturação de mecanismos para
a verificação do cumprimento dos requisitos exigidos na lei complementar para a condição
imune, podem ser delineados na lei ordinária.
O ponto nodal para a autorização da autuação da lei ordinária é a compreensão do
STF de que a entidade deve ser fiscalizada e deve manter dia a dia o cumprimento das condições
necessárias ao aspecto imune para que mantenha, respeite e atenda suas finalidades. Entende-se
que não há direito adquirido ao regime imune. O atendimento é diário e dever da entidade de
conformidade e integridade.
É esse cumprimento que garante a imunidade, não havendo direito adquirido à
regime de imunidade. Por isso, devem as entidades se sujeitarem ao controle e observância das

4 A Tese firmada originalmente no RE 566.622 consignava: “Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar
previstos em lei complementar”. Posteriormente, foi reformulada ao se julgar aclaratórios da Fazenda Nacional. No
julgamento original se declarava a inconstitucionalidade de todo o art. 55 da Lei 8.212, enquanto, apreciando
aclaratórios, se entendeu que o inciso II é constitucional ao tratar apenas de certificação.
5 Expressão inaugurada no voto do Ministro Teori Zavascki no RE 566.622.
Fl. 6486
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

normas instrumentais relativas as denominadas obrigações acessórias6 e demais elementos de
aferição da manutenção de sua condição especial imune.
Ora, é pacífico que não há direito adquirido a regime jurídico tributário relativo à
imunidade tributária, a exemplo do tratado no AgRg no REsp n.o 1.058.049.
Por seu prisma, no mesmo entendimento comentado acima para o STF, o STJ tem
firmada a Súmula n.o 352, nestes termos: “A obtenção ou a renovação do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social (Cebas) não exime a entidade do cumprimento dos
requisitos legais supervenientes”.
Acrescento que o dever advertido pelo STJ em seu enunciado não é apenas para se
cumprir requisitos supervenientes, mas também observar, mesmo com certificação concedida
para dado período, o atendimento dia a dia das condições que lhe oportunizaram a certificação de
entidade imune, pois, como ponderado, os requisitos da imunidade devem ser observados
diariamente em conformidade e integridade pela pessoa jurídica qualificada como entidade
beneficente de assistência social, sob pena de ser reclassificada a sua condição e afastada a
imunidade sobejando a tributação.
Logo, mesmo as entidades que se alegam com direito adquirido, este não se
observa no campo da imunidade. O que há ou havia nesse campo é ou era apenas uma
particularidade já suplantada. Explico. Entidades sob a égide do Decreto-Lei n.o 1.752/1977
tinham um direito adquirido para não serem obrigadas a requerer à Administração Tributária o
reconhecimento de sua condição imune, vez que reconhecida na norma retrograda o direito de se
autodeclarar que cumpre as condições e, então, ser tida como imune. Lado outro, o § 1.o do art.
55 da Lei 8.212 exigia, mesmo depois de atendidos determinados requisitos, que se requeresse o
reconhecimento da imunidade junto à Administração Pública para só aí poder se gozar da
imunidade, após pronunciamento administrativo. Hodiernamente, seja já sob o manto da Lei
Complementar n.o 187 ou da já revogada Lei n.o 12.101, o requerimento já não mais é necessário,
de modo que, a partir do cumprimento das condições, pode-se realizar a autodeclaração da
condição imune. Isto se deve porque cumpridos os requisitos a entidade já pode se autodeclarar
imune e gozar da imunidade, sem prejuízo de estar a todo tempo apta a ser fiscalizada, por isso,
inclusive, dentro das regras do art. 14 do CTN, há a exigência de atender as obrigações
acessórias, as quais servem como instrumentos auxiliares aos trabalhos fiscais.
Fato é que não há direito adquirido para afastar o dever de ser controlada, de ser
fiscalizada e de ter que comprovar dia a dia o atendimento dos requisitos legais vigentes a cada
momento para poder se manter como qualificada como entidade beneficente de assistência social
apta a fruição da condição imune.
Por isso, como corolário lógico, encontrando espaço de conformidade para a lei
ordinária, estabeleceu o STF a premissa de que “[o]s aspectos meramente procedimentais
necessários à verificação do atendimento das finalidades constitucionais da regra de imunidade,
tais como as referentes à certificação, à fiscalização e ao controle administrativo, continuam
passíveis de definição por lei ordinária” 7.

6 A imunidade não afeta os deveres instrumentais. Em 29/05/2012, no RE 250.844, o Ministro Marco Aurélio
consignava em voto que “[a] entidade que goza de imunidade tributária tem o dever de cumprir as obrigações
acessórias, dentre elas a de manter os livros fiscais”.
7 Colhido na Ementa da ADI 1802. Conferir, ainda, RE 566.622 ED, julgado em 18/12/2019, publicado em
11/05/2020. Importante compreender que o STF, a partir da fundamentação do voto do Ministro Teori Zavascki, no
RE 566.622 e nas ADI’s convertidas em ADPF 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, encampado pela Ministra Rosa Weber
Fl. 6487
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

Neste aspecto, a norma que prevê a certificação da entidade beneficente de
assistência social não é inconstitucional, assim como não o é a norma de procedimento para
verificação e controle.
Aliás, falando-se em constitucionalidade, também não é inconstitucional as
normas de cumprimento de obrigações e deveres acessórios, pois essas guardam conexão com o
art. 14 do CTN, lei complementar, que se identifica com normas constantes na atual Lei
Complementar n.o 187, que hoje rege a matéria. Porém, no caso dos autos tratar-se-á do art. 14
do CTN por força do art. 144 do mesmo codex.
Afinal, a preocupação da Suprema Corte é no sentido de que a lei ordinária pode
prever a fiscalização das entidades, mas não pode modificar a essência e o arquétipo da norma
imunitória, sendo-lhe vedado restringir, deturpar, limitar ou anular os valores constitucionais
arraigados na norma imunizante, que, a despeito de não ser suficientemente densa de carga
normativa, prescindindo de regulamentação por lei complementar, contém valores fundamentais
intrínsecos a sua finalidade e estes podem ser compreendidos e respeitados pelo legislador.
Dessarte, a lei ordinária não pode limitar a proposição imune8.
Doravante, compreenda-se que as controvérsias destes autos devem observar
como norma de sustentação, de fundamento de validade, o art. 14 do CTN por força do art. 144
do mesmo codex e porque algumas disposições da Lei n.o 12.101 foram declaradas
inconstitucionais e, igualmente, algumas outras do art. 55 da Lei n.o 8.212. Aliás, em debates
anteriores neste Colegiado, sobre outra composição, o Insigne ex-vice-presidente Martin da Silva
Gesto, no Acórdão CARF no 2202-008.123, em sessão de 08/04/2021, já advertia que “[a]
eventual descaracterização da imunidade, portanto, deve ser feita à luz do art. 14 do Código
Tributário Nacional, que tem status de lei formal complementar.”
Por sua vez, no Acórdão CARF no 9303-010.974 a 3a Turma da Câmara Superior,
em sessão de 11/11/2020, publicado em 18/01/2021, o voto vencedor da Conselheira Tatiana
Midori Migiyama, interpretando o RE 566.622, Tema 32, ressaltou que as entidades
beneficentes, para fins da imunidade do § 7o do art. 195 da Constituição, devem “observar
somente as contrapartidas previstas em Lei Complementar – estas definidas no art. 14 do CTN.”
Adicionalmente, Sua Excelência o Ministro Gilmar Mendes, na ADI 4.480, ao
tratar de eventual inconstitucionalidade dos arts. 29 e 30 da Lei n.o 12.101, não reconhece, exceto
quanto ao inciso VI do art. 29, qualquer inconstitucionalidade, mantendo hígido o restante do
dispositivo por guardar identidade com o art. 14 do CTN. Normas do art. 55 da Lei n.o 8.212,
sem declaração expressa de inconstitucionalidade, também guardam redação similar com

nos aclaratórios da Fazenda Nacional, superou a utilização do critério eclético (objetivo-subjetivo) para
interpretação da imunidade subjetiva do § 7o do art. 195 da Constituição que prezava, por exemplo, pela distinção
entre lei complementar e lei ordinária, a partir de normas que digam, ou não, respeito à constituição e ao
funcionamento das entidades, pois, a despeito destas se apresentarem como normas de procedimento a exigir lei
ordinária, podem, em verdade, candidatar-se a repercutir na possibilidade de fruição da imunidade e, assim, exigir
lei complementar. Por isso, o Ministro Zavascki sugeriu o “reajuste pontual” na jurisprudência da Excelsa Corte,
sem “contundente reviravolta”, para definir que “[a]spectos meramente procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária.” Observe-se, por último,
que o RE 636.941, Tema 432 da Repercussão Geral, utilizava o critério eclético (objetivo-subjetivo) superado.
8 Na ADI 1802 foi declarado inconstitucional formal e materialmente o art. 12, § 1o, da Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, que restringia o campo da norma imunitória em relação ao tributo tratado. Também, foi
declarado inconstitucional, a alínea “f” do § 2o do art. 12 que condicionava o gozo da imunidade ao cumprimento da
obrigação de “recolher os tributos retidos sobre os rendimentos por elas pagos ou creditados e a contribuição para
a seguridade social relativa aos empregados, bem assim cumprir as obrigações acessórias daí decorrentes”.
Apesar da ADI 1802 ter lente sobre a imunidade do art. 150, VI, “c”, da Constituição, é salutar sua citação.
Fl. 6488
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

disposições do art. 29 e 30 da Lei n.o 12.101 nas partes não inconstitucionais. Assim, o ponto é
encontrar o espaço de conformação e de validade no art. 14 do CTN.
Veja-se a passagem do voto de Sua Excelência o Ministro Gilmar Mendes, na
ADI 4.480, ao tratar de eventual inconstitucionalidade dos arts. 29 e 30 da Lei n.o 12.101,
relacionando a questão com o art. 14 do CTN:

Quanto ao art. 29 e seus incisos e ao art. 30, reitero que só deverão ser
considerados inconstitucionais na hipótese de estabelecerem condições inovadoras, não
previstas expressamente pela legislação complementar, no caso, o art. 14 do Código
Tributário Nacional, ou que dela não puderem ser identificadas como consequências
lógicas. Eis o teor dos referidos dispositivos:
“Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à
isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no
8.212. de 24 de julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes
requisitos:
I – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer
forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam
atribuídas pelos respectivos atos constitutivos, exceto no caso de associações
assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser
remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva, respeitados
como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região
correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão
de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao
Ministério Público, no caso das fundações; (Redação dada pela Lei no 13.151, de
2015)
II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no
território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;
III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de
débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço - FGTS;
IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas,
bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com
as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas
do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos
e os relativos a atos ou operações realizados que impliquem modificação da
situação patrimonial;
VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas
por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de
Contabilidade quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado
pela Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006.
Art. 30. A isenção de que trata esta Lei não se estende a entidade com
personalidade jurídica própria constituída e mantida pela entidade à qual a
isenção foi concedida”.

Transcrevo novamente o art. 14 e incisos do Código Tributário Nacional:
“Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à
observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a
qualquer título; (Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)
Fl. 6489
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão”.

Nesse contexto, entendo que os incisos I e V do artigo 29 se amoldam ao inciso I
do artigo 14 do CTN (“não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas
rendas, a qualquer título”); e o inciso II do artigo 29 ajusta-se ao inciso II do artigo 14
do CTN (“aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus
objetivos institucionais”). E, como consequências dedutivas do inciso III do artigo 14
do CTN (“manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão”), tem-se os incisos III, IV, VII e VIII
do
artigo
29
da
Lei
12.101/2009.
Portanto,
não
vislumbro
a
alegada
inconstitucionalidade formal do artigo 29 e incisos I, II, III, IV, V, VII e VIII.

A mesma conclusão não pode ser dada ao inciso VI do art. 29 supratranscrito,
uma vez que estabelece prazo de obrigação acessória tributária, em discordância com o
disposto no CTN. Deveria, portanto, estar previsto em lei complementar, conforme já
decidido por esta Suprema Corte. Confira-se:
“PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA TRIBUTÁRIAS. MATÉRIAS RESERVADAS A
LEI COMPLEMENTAR. DISCIPLINA NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES PARA A SEGURIDADE
SOCIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 45 E 46 DA LEI 8.212/91 E
DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 5o DO DECRETO-LEI 1.569/77. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
I.
PRESCRIÇÃO
E
DECADÊNCIA TRIBUTÁRIAS. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR. As
normas relativas à prescrição e à decadência tributárias têm natureza de normas
gerais de direito tributário, cuja disciplina é reservada a lei complementar, tanto
sob a Constituição pretérita (art. 18, § 1o, da CF de 1967/69) quanto sob a
Constituição atual (art. 146, b, III, da CF de 1988). Interpretação que preserva a
força normativa da Constituição, que prevê disciplina homogênea, em âmbito
nacional, da prescrição, decadência, obrigação e crédito tributários. Permitir
regulação distinta sobre esses temas, pelos diversos entes da federação,
implicaria prejuízo à vedação de tratamento desigual entre contribuintes em
situação equivalente e à segurança jurídica. II. DISCIPLINA PREVISTA NO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. O Código Tributário Nacional (Lei
5.172/1966), promulgado como lei ordinária e recebido como lei complementar
pelas Constituições de 1967/69 e 1988, disciplina a prescrição e a decadência
tributárias. III. NATUREZA TRIBUTÁRIA DAS CONTRIBUIÇÕES. As
contribuições, inclusive as previdenciárias, têm natureza tributária e se submetem
ao regime jurídico-tributário previsto na Constituição. Interpretação do art. 149
da CF de 1988. Precedentes. IV. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
PROVIDO. Inconstitucionalidade dos arts. 45 e 46 da Lei 8.212/91, por violação
do art. 146, III, b, da Constituição de 1988, e do parágrafo único do art. 5o do
Decreto-lei 1.569/77, em face do § 1o do art. 18 da Constituição de 1967/69. V.
MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. SEGURANÇA JURÍDICA. São
legítimos os recolhimentos efetuados nos prazos previstos nos arts. 45 e 46 da Lei
8.212/91 e não impugnados antes da data de conclusão deste julgamento”. (RE
556.664 – RS, minha relatoria, Plenário, DJe 14.11.2008)

Por sua vez, o art. 30 da Lei 12.101/2009 é uma consequência lógica do sistema,
no sentido de que o reconhecimento da entidade como beneficente é um ato individual,
não se estendendo a outra pessoa com personalidade jurídica diferente, ainda que
relacionada. Nesse sentido, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade.
É, portanto, focado nos aspectos da autuação que guardam fundamento no art. 14
do CTN que será analisada a matéria.
Na parte inconstitucional das Lei 12.101 e da Lei 8.212, como, por exemplo,
temáticas de mínimo de percentuais em gratuidade, não serão temas enfrentados sendo pontos da
autuação que não merecem debates estando superados.
Fl. 6490
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

Os pontos a serem enfrentados serão os que guardam relação com o art. 14 do
CTN, reitere-se. Veja-se as identidades normativas das Leis ns.o 8.212 e 12.101 para os seguintes
dispositivos, os quais serão os especialmente constantes na sequência do voto, citando-se a lei
específica que regeu cada período (a Medida Provisória 446/2008 que também tangenciou uma
época dos fatos geradores tem o mesmo padrão, tornando-se desnecessário alongar e repetir):
Lei 8.212
Lei 12.101
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam
os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade beneficente de
assistência social que atenda aos seguintes requisitos
cumulativamente:
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará
jus à isenção do pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e
23 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, desde que atenda,
cumulativamente, aos seguintes requisitos:
IV - não percebam seus diretores, conselheiros,
sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração e
não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer
título;
I - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores,
remuneração,
vantagens
ou
benefícios,
direta
ou
indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências,
funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos
constitutivos;
V - aplique integralmente o eventual resultado
operacional na manutenção e desenvolvimento de
seus
objetivos
institucionais
apresentando,
anualmente ao órgão do INSS competente, relatório
circunstanciado de suas atividades.
II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente
no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos
institucionais;
§ 6o A inexistência de débitos em relação às
contribuições sociais é condição necessária ao
deferimento e à manutenção da isenção de que trata
este artigo, em observância ao disposto no § 3o do
art. 195 da Constituição.
III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de
negativa de débitos relativos aos tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil e certificado de regularidade do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço - FGTS;
II - seja portadora do Certificado e do Registro de
Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo
Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a
cada três anos; [a obrigação de deter CEBAS impõe
uma contabilidade regular e adequado registro de
receitas e despesas]
IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e
despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em
consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de
Contabilidade;
IV - não percebam seus diretores, conselheiros,
sócios, instituidores ou benfeitores, remuneração e
não usufruam vantagens ou benefícios a qualquer
título;
V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou
parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;

----
VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data
da emissão, os documentos que comprovem a origem e a aplicação de
seus recursos e os relativos a atos ou operações realizados que impliquem
modificação da situação patrimonial; (inconstitucional)
II - seja portadora do Certificado e do Registro de
Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo
Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a
cada três anos; [a obrigação de deter CEBAS impõe
cumprimento de obrigações acessórias]
VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação
tributária;
II - seja portadora do Certificado e do Registro de
Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido pelo
Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a
cada três anos; [a obrigação de deter CEBAS impõe
auditoria
independente
das
demonstrações
financeiras da entidade]
VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente
auditadas por auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos
Regionais de Contabilidade quando a receita bruta anual auferida for
superior ao limite fixado pela Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006.
§ 2o A isenção de que trata este artigo não abrange
empresa ou entidade que, tendo personalidade
jurídica própria, seja mantida por outra que esteja no
exercício da isenção.
Art. 30. A isenção de que trata esta Lei não se estende a entidade com
personalidade jurídica própria constituída e mantida pela entidade à qual a
isenção foi concedida.
Muito bem, feitas essas ponderações iniciais passo ao enfrentamento, a despeito
que já abordado que não há o direito adquirido ao regime tributário imune.
Preliminares e mérito dos recursos voluntários conhecidos
O caso dos autos trata de lançamento de ofício por ter sido descaracterizada a
condição de entidade imune da contribuinte recorrente, inclusive com atos de simulação e
responsabilidade solidária apontados.
No particular destes autos o relatório fiscal (e-fls. 315/425) bem aponta que se
cuida de lançamento de ofício relacionado aos autos de infração DEBCAD nso AIOP
Fl. 6491
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

37.304.066-0, AIOP 37.304.067-9, AIOA 37.304.064-4, relativos ao período de 01/2008 a
12/2008, contendo a cobrança de contribuições previdenciárias patronais destinadas ao custeio
da Seguridade Social e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (37.304.066-
0), incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais, bem
como exigência de Terceiros – INCRA, Salário-Educação, SESC, SEBRAE (37.304.067-9) e a
obrigação acessória do CFL 68 (37.304.064-4) por apresentar GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias.
Os fatos geradores foram as remunerações pagas ou creditadas aos segurados
empregados e contribuintes individuais que prestaram serviços à UNISA, no ano de 2008. No
contexto dos (i) Pagamentos a empresas de pessoas ligadas, sem comprovação da efetiva
prestação de serviços; e (ii) Parte patronal dos segurados na UNISA, informados na GFIP da
OSEL. Isto porque, foi desconsiderada a transferência de mantença da UNISA para efeitos
tributários.
Houve a incidência da multa de ofício no percentual qualificado e agravado de
225%. O agravamento foi fundamentado na não apresentação de alguns documentos, conforme
consta informado no relatório. Os fatos geradores foram extraídos a partir do trabalho fiscal que
analisou a documentação da responsável solidária OBRAS SOCIAIS E EDUCACIONAIS DE
LUZ – OSEL, que estaria no contexto simulatório com a contribuinte ORGANIZAÇÃO DE
SAÚDE COM EXCELÊNCIA E CIDADANIA – OSEC, fato motivador da qualificação.
Atento as razões recursais, observo que a contribuinte recorrente e os responsáveis
solidários mantêm a linha argumentativa. Após análise das alegações e das provas colmatadas
aos autos, estando este julgador, diante do conjunto probatório conferido nos fólios processuais,
confortável com a maior parte das razões de decidir da primeira instância, em tudo quanto as
preliminares e na maior parte quanto ao mérito, passo a adotar, doravante, como meus, os
fundamentos da decisão de piso com os quais concordo e entendo suficientes a solução do litígio,
de modo a propor a confirmação e adoção da decisão recorrida nos pontos transcritos a seguir,
com fulcro na autorização posta no § 1.o do art. 50 da Lei n.o 9.784, de 1999, e no § 3.o do artigo
57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu o Regimento Interno do CARF
(RICARF), e com eventuais singelos comentários e ao final complemento e reforço o
entendimento:

Questão prejudicial [coisa julgada] – Existência de ações judiciais – os
responsáveis solidários vieram aos autos em 28/01/2016 para informar que, no final de
2015, tomaram conhecimento da existência da Ação Declaratória no 94.0002651-0, que
tramitou na 3a Vara da Justiça Federal de São Paulo, com sentença que declarou a
inexigibilidade das contribuições devidas pela OSEC ao INSS enquanto vigente o
certificado emitido pelo Conselho Nacional de Serviço Social "de fls. 40" (no caso, o
Certificado expedido em 04/08/1992, com vigência até 31/12/1994), e que foi
confirmada no Acórdão do TRF da 3a Região que tramitou sob o no 0002651-
29.1994.4.03.6100. Nesta última decisão, que transitou em julgado em 27/01/2012,
restou decidido, em apertada síntese, que tendo a autora apresentado Certificado de
Entidade de Fins Filantrópicos expedido em agosto de 1992, além de declaração de
utilidade pública Federal e Estadual, preencheu os requisitos estabelecidos para
catalogação como entidade filantrópica, estando isenta do recolhimento de contribuições
previdenciárias.

Considerando que a OSEC possui renovações dos Certificados de períodos
posteriores a 12/1994 e que a Procuradoria da Fazenda Nacional em São Paulo
continuou lhe exigindo as contribuições previdenciárias, por meio de CDAs referentes
aos períodos de apuração de 01/1995 até 07/2010, a OSEC solicitou àquela PFN através
Fl. 6492
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

do requerimento no 2014.0247293, de 27/11/2014, o cancelamento das cobranças das
CDAs de
números 32.384.383-2, 32.384.381-6, 30.891.862-2, 31.186.976-0,
31.697.910-4, 35.223.269-2, 35.223.272-2, 32.384.388-3, 32.384.380-8, 32.384.385-9,
32.384.386-7, 32.384.377-8, 32.384.378-6, 32.384.379-4, 32.384.384-0, 32.384.82-4,
32.383.538-4, 32.384.387-5, 36.584.105-6, 37.111.716-0, 37.111.717-8, 39.539.153-9,
39.730.691-1 e 35.223.271-4, que se referem a períodos de apuração até 07/2010. Tal
pedido foi parcialmente atendido e excluídas das respectivas CDAs as competências até
12/1994, em cumprimento à sentença proferida na ação no 0002651-29.1994.4.03.6100.

Entendendo que a PFN/SP agiu em equívoco ao aplicar a decisão judicial
transitada em julgado apenas até a competência 12/1994 e forte no argumento de que os
Certificados expedidos pelo CNAS foram renovados para os períodos de vigência
01/01/1998 a 31/12/2000, 30/04/2003 a 29/04/2006 e de 27/04/2007 a 26/04/2010,
todos conforme a Resolução CNAS no 07, de 03/02/2009, DOU de 04/02/2009, a OSEC
impetrou em 19/12/2014 o Mandado de Segurança no 0025246-21.2014.403.6100)
contra o Procurador Chefe da Fazenda Nacional em São Paulo, com a finalidade de ver
reanalisado o requerimento no 2014.0247293 e determinado o cancelamento dos débitos
referentes aos períodos abrangidos pela Resolução CNAS no 07/2009, constantes nos
Debcads listados naquele requerimento. O pedido de liminar foi apreciado e indeferido
e a impetrante interpôs Agravo de Instrumento, tendo o MM. Juiz Federal "a quo"
proferido sentença em 15/03/2015, com resolução de mérito, determinando que a
autoridade coatora reanalisasse o requerimento no 2014.0247293, considerando a
validade das renovações dos Certificados de Entidade Beneficente de Assistência
Social, expedidos nos termos da Resolução CNAS no 07/2009 e, consequentemente,
cancelasse os débitos referentes aos períodos abrangidos, nos termos da decisão judicial
proferida nos autos da Ação Ordinária no 94.0002651-0. A União Federal (Fazenda
Nacional) apelou da sentença, sendo os autos remetidos ao E. Tribunal Regional Federal
da 3a Região onde tomou o número 2014.61.00.025246-3, conforme atesta a Certidão
expedida em 01/12/2015 pela subsecretaria da 2a Turma do TRF3 (fls. 5595/5596).
Consulta processual ao TRF3 indica que em 18/02/2016 os autos ainda se encontravam
conclusos ao relator.

De todo o exposto, tendo presente:

(a) que este processo administrativo fiscal refere-se ao período de 01/2008 a
12/2008;

(b) que as situações aqui analisadas concentram-se no descumprimento dos
requisitos indispensáveis para o direito à isenção (não remunerar nem conceder
vantagens ou benefícios a qualquer título a diretores, conselheiros, sócios, instituidores
ou benfeitores e aplicar integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos institucionais, dispostos nos incisos IV e V do art. 55
da Lei no 8.212/1991 e incisos II e III do art. 28 da MP 446/2008);

(c) que a validade dos Certificados de Entidade Beneficente de Assistência
Social não é objeto de discussão neste processo administrativo;
(...)

(e) que os débitos destes autos não estão relacionados dentre aqueles abrangidos
pela Ação Mandamental acima aludida (nem poderiam posto que se encontram em fase
de primeira instância administrativa e aqueles se referem a débitos inscritos em dívida
ativa em fase de cobrança pela Procuradoria da Fazenda Nacional);
(...)

(g) que, conforme já pacificado nos Tribunais Superiores, o direito à isenção das
contribuições à seguridade social não ocorre por prazo indeterminado, devendo a RFB
verificar periodicamente o cumprimento de todos os requisitos exigidos na legislação
para o usufruto do benefício;

Concluo que as contribuições e o tema de fundo em discussão nestes autos não
coincidem com o pedido objeto do Mandado de Segurança nem com a matéria lá levada
à apreciação judicial, motivo pelo qual não há impedimento nem impossibilidade de
Fl. 6493
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

constituição do crédito tributário nem há que se falar em desrespeito ao comando
judicial de natureza mandamental em vigor nem à coisa julgada. Tenho, pois, que
diferentemente das considerações dos responsáveis solidários, a OSEC, na época em
que se situam as obrigações aqui lançadas, não detinha decisão judicial passada em
julgado que lhe reconhecesse o direito à plena isenção das contribuições
previdenciárias, devendo este processo seguir o rito do Decreto no 70.235/1972, que
regulamenta o PAF – Processo Administrativo Fiscal.

Assim, passo ao exame das alegações das impugnantes:
Das Preliminares
1 - Cerceamento de Defesa por não ter tido acesso à íntegra do processo logo após a
ciência dos lançamentos.

O "Doc. 3" a que se refere o impugnante é uma consulta no e-cac a documentos
do processo no 19515.722966/2013-52. O documento consultado é a "Ficha de
Identificação", composto de uma página, na situação "Confirmado" e data de protocolo
05/12/2013. Não foi trazido aos autos qualquer documento que comprove que o
processo não estaria cadastrado no sistema ou indisponível ao interessado.

A descrição dos motivos que levaram ao lançamento fiscal encontra-se no
Relatório Fiscal. Todos os Anexos que corroboram o lançamento, devidamente
gravados em mídia digital, foram enviados ao sujeito passivo por via postal e por ele
recepcionados em 12/12/2013, conforme atesta o documento de fls. 4.031. Assim, não
vislumbro o cerceamento de defesa alegado, uma vez que o interessado teve ciência do
conteúdo integral dos documentos que compuseram a autuação, independente de sua
disposição dentro do processo administrativo fiscal.
2 - Decadência do Crédito Tributário – alega a impugnante e também os responsáveis
tributários solidários que, devido à existência de pagamentos antecipados, o prazo para a
constituição do crédito tributário é o estabelecido no § 4o do art. 150 do CTN, estando
prescrito para o período em questão e que mesmo que se fosse considerar o prazo
decadencial do inciso I do art. 173 do CTN, estaria da mesma forma prescrito. Entende
a autuada que a expressão exercício não se coaduna necessariamente com o período
anual, devendo ser coerente com o tributo que está em discussão. Se a apuração do
tributo é mensal, por exemplo, a fiscalização já pode exigir eventual crédito tributário a
partir do mês seguinte ao da apuração, e no caso, a expressão exercício, do inciso I do
art. 173 do CTN, pode ser lida como a partir do mês subsequente àquele que o
lançamento poderia ter sido efetuado.

Sem razão. No caso em apreço, conforme a seguir será abordado, restou
configurada a existência de simulação, fraude e sonegação fiscal, situação que desloca a
aplicação do prazo decadencial para o art. 173 do CTN, conforme previsão expressa no
§ 4o do art. 150 do mesmo codex.
Com efeito, é tranquila a possibilidade de lançamento de oficio de crédito
tributário correspondente a tributo não pago e declarado pelo contribuinte com
informação contaminada por dolo, fraude ou simulação (art. 149, do CTN, parte
final do § 4o do art. 150 do CTN), caso a declaração do contribuinte,
excepcionalmente, não tenha constituído o crédito, ou o tenha constituído apenas
parcialmente. Também é pacífica a aplicação do art. 173, I, do CTN, para a
contagem do prazo decadencial nessas circunstâncias (Parecer PGFN/CAT
No 1617, de 2008).

O exercício a que se referem os códigos e atos normativos é o ano civil, que se
inicia em primeiro de janeiro e se encerra em 31 de dezembro.

Assim, considerando que as contribuições para a seguridade social tem seu
período de apuração mensal e que o lançamento poderia ter sido efetuado no mês
seguinte à ocorrência do fato gerador, a aplicação deste dispositivo permite à
administração tributária realizar a constituição do crédito tributário no prazo de cinco
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte do efetivo vencimento da
obrigação. No caso em apreço, a competência mais antiga reporta-se a janeiro de 2008,
Fl. 6494
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

cujo vencimento da obrigação ocorreu em fevereiro de 2008, iniciando-se a contagem
do prazo decadencial em 01/01/2009 e vencendo-se em 31/12/2013. Como o
lançamento foi constituído em 12/12/2013, não há que se falar em decadência.

A interpretação dada pela impugnante à expressão "Exercício" contida no art.
173 do CTN não se coaduna com a interpretação da administração tributária, cujo
entendimento, em mais atualizada análise, está pacificado no Parecer PGFN/CAT no
1617/2008, de 01/08/2008, aprovado pelo Exmo Sr. Ministro de Estado da Fazenda em
18/08/2008, na Nota PGFN/CAT no 856/2008, de 01/09/2008, e corroborados pelo
Parecer PGFN/CAT no 1650/2013, de 27/08/2013 com a retificação promovida pelo
Parecer PGFN/CAT no 2111/2013, donde se extrai que o termo inicial de contagem do
prazo decadencial coincide com o exercício seguinte ao da ocorrência dos fatos
tributáveis.
Do Mérito
3 - Fundamentos da Imunidade – a impugnante expressa seu entendimento de que a
imunidade, por ser uma limitação do poder de tributar, deveria obrigatoriamente ser
regulada por Lei Complementar.

Inicialmente, cumpre observar que a constitucionalidade das leis é vinculada
para a Administração Pública, sendo defeso à autoridade julgadora administrativa
afastar a sua aplicação, por inconstitucionalidade, ressalvadas, tão-somente, as hipóteses
previstas no parágrafo 6.o do artigo 26-A do Decreto n.o 70.235, de 06 de março de
1972, incluído pela Medida Provisória n.o 449, de 04 de dezembro de 2008, convertida
na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009 - hipóteses essas inocorrentes no caso em
apreço.

Restam, desta maneira, prejudicadas todas as questões postas pela impugnante,
que impliquem, necessariamente, o exame da constitucionalidade dos dispositivos legais
que embasaram qualquer aspecto do lançamento em epígrafe.

[De qualquer modo, o STF já decidiu e firmou tese de que: “A lei complementar
é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de
assistência social contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se
refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”.]

Observe-se, ainda, que a impugnante não aproveita a imunidade tributária
estabelecida no artigo 150, inciso VI, alínea "c", da CF/88, primeiro, porque esta se
refere especificamente à instituição de impostos, os quais não se confundem com as
contribuições destinadas à Seguridade Social, elencadas no artigo 195 da Constituição
Federal, nem tampouco com as contribuições destinadas a outras entidades e fundos,
incidentes sobre a mesma base de cálculo (folha de salários) das exações
previdenciárias; segundo, porque aquela imunidade refere-se ao patrimônio, à renda e
aos serviços, dentre outras entidades, das instituições de educação e de assistência
social, sem fins lucrativos, não podendo ser estendida às contribuições incidentes sobre
as remunerações pagas ou creditadas aos trabalhadores a serviço da impugnante.

Isto posto, há que se examinar a questão, no que pertine à isenção das
contribuições previdenciárias patronais.

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 195, parágrafo 7.o, conferiu às
entidades beneficentes de assistência social o direito à isenção/imunidade das
contribuições sociais patronais, desde que atendidas as exigências estabelecidas em lei.
(...).
(...)
4 – (...) – a impugnante assevera ser detentora de todos os certificados exigidos (...) e
que não efetuou o requerimento de isenção (...), pois antes da vigência da Lei no
8.212/1991 já atendia às condições para o gozo de isenção, possuindo direito adquirido.

O lançamento em apreço não foi motivado pela falta de certificação ou pelo
indeferimento do CEBAS, mas pelo fato da fiscalização constatar, através de auditoria,
Fl. 6495
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

que a entidade não cumpriu com todos os requisitos exigidos na legislação para ter
direito à isenção no período de 01/2008 a 12/2008. (...)
(...)
Direito Adquirido – O CARF, em julgamento de processos administrativos lavrados
contra a OSEC, em ações fiscais anteriores que abrangeram o período de 01/1997 a
12/2007, reconheceu a existência de direito adquirido desta entidade à isenção e afastou
as exigências do art. 208 do RPS – Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto no 3.048/1999. Naqueles julgamentos prevaleceu o entendimento de que a
OSEC, por ser detentora de isenção anterior à Lei no 8.212/1991, estava desobrigada de
formalizar o requerimento de isenção exigido no § 1o do art. 55 e que a perda da
condição de isenta deveria ser precedida de Ato Cancelatório, na forma do então vigente
§ 4o do mesmo artigo. Na ocasião, foram cancelados todos os débitos constituídos com
fundamento na falta de requerimento de isenção. [Ocorre que há a desnecessidade do
ato cancelatório no caso concreto].
Desnecessidade de Ato Cancelatório Prévio

Com efeito, na verificação do cumprimento dos requisitos exigidos para fruição
da isenção/imunidade (direito material), deve ser observada a legislação vigente no
momento da ocorrência do fato gerador, em conformidade com o artigo 144, "caput", do
CTN, "in verbis":
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da
obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada
ou revogada.

Em relação aos procedimentos (direito adjetivo ou procedimental), todavia,
deve-se considerar que, na vigência do artigo 55 da Lei n.o 8.212/1991, a constituição
do crédito previdenciário dependia do prévio cancelamento da isenção, precedido da
emissão de Informação Fiscal – IF, de acordo com o rito então estabelecido no
parágrafo 8.o do artigo 206 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado
pelo Decreto n.o 3.048, de 06 de maio de 1999. Já durante a vigência da MP n.o
446/2008. A partir de 30 de novembro de 2009, quando entrou em vigor a Lei n.o
12.101/2009, ficou a cargo da Fiscalização, ao constatar que a entidade deixou de
cumprir requisito(s) exigido(s) para o gozo da isenção, efetuar a lavratura de auto
de infração, lançando as contribuições patronais devidas, relativamente ao período
em que ocorreu tal descumprimento, observado o rito previsto no Decreto n.o
70.235, de 06 de março de 1972, (...). Isso em observância ao disposto no artigo 32 (...)
da Lei n.o 12.101/2009, aplicado em consonância com o parágrafo 1.o do artigo 144 do
CTN, que determina a aplicação imediata das normas procedimentais, ainda que os fatos
geradores tenham ocorrido na vigência da lei anterior. Veja-se, nesse sentido:
Lei n.o 12.101/2009
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na
Seção I deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil
lavrará o auto de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos
que demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
§ 1o (...)
§ 2o O disposto neste artigo obedecerá ao rito do processo administrativo fiscal
vigente.
CTN
Art. 144. [...]
§ 1.o Aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do
fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou
processos de fiscalização, ampliado os poderes de investigação das autoridades
administrativas, ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios,
exceto, neste último caso, para o efeito de atribuir responsabilidade tributária a
terceiros.
Fl. 6496
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

Neste diapasão também, o Decreto n.o 7.574, de 29 de setembro de 2011, que
regulamenta o processo de determinação e exigência de créditos tributários da União,
em seu artigo 125 estabelece que a Fiscalização da RFB, caso constate o
descumprimento dos requisitos impostos pela legislação de regência para o gozo da
isenção, deve lavrar auto de infração relativo ao período correspondente e relatar
os fatos que demonstram o não atendimento de tais requisitos.

Em assim sendo, a Fiscalização não deve mais formalizar IF para cancelamento
de isenção, pois, na sistemática da Lei n.o 12.101/2009, não são mais emitidos atos
cancelatórios, nem atos declaratórios de reconhecimento da isenção. Veja-se, no caso,
as regras de transição previstas nos artigos 44 e 45 do Decreto n.o 7.237, de 20 de julho
de 2010:
Art. 44. Os pedidos de reconhecimento de isenção não definitivamente julgados
em curso no âmbito do Ministério da Fazenda serão encaminhados à unidade
competente daquele órgão para verificação do cumprimento dos requisitos da
isenção, de acordo com a legislação vigente no momento do fato gerador.
Parágrafo único. [...]
Art. 45. Os processos para cancelamento de isenção não definitivamente julgados
em curso no âmbito do Ministério da Fazenda serão encaminhados à unidade
competente daquele órgão para verificação do cumprimento dos requisitos da
isenção na forma do rito estabelecido no art. 32 da Lei n.o 12.101, de 2009,
aplicada a legislação vigente à época do fato gerador.

Em síntese, a Fiscalização, verificando que a entidade não cumpriu as exigências
estabelecidas em lei para o gozo da isenção, deve lavrar auto de infração de obrigação
principal, (...), conforme previsto no artigo 32 (...) da Lei n.o 12.101/2009 e no artigo
125 e seus parágrafos do Decreto no 7.574/2011, considerando a aplicação imediata das
normas procedimentais, nos termos do artigo 144, parágrafo 1o, do CTN. [a
inconstitucionalidade do § 1o do art. 32, que trata de suspender a imunidade, não impõe
ter que ser lavrado ato cancelatório]

Destaque-se que os fundamentos legais do auto de infração, sob o aspecto
material, são aqueles estabelecidos na lei vigente no momento do fato gerador, em
obediência ao "caput" do artigo 144 do CTN. (...)

De acordo com as descrições e provas trazidas aos autos pela autoridade
lançadora, a OSEC não atendeu às exigências (...) pois, conforme será tratado em
tópicos específicos, (a) aplicou parte de suas rendas e recursos no pagamento de
serviços cuja execução não restou comprovada; (b) transferiu a mantença da UNISA –
Universidade de Santo Amaro, abrindo mão do seu patrimônio e das rendas e (c) pagou
aluguéis pelos imóveis onde funcionavam os Campus II e III da UNISA durante todo o
período de 2008, quando já havia ocorrido a "transferência" de mantença e das receitas
desta universidade para a OSEL. [O descumprimento se refere a itens que estão
correlacionados ao art. 14 do CTN, como se verá].
Da distribuição de seu patrimônio ou de suas rendas e Da não aplicação integral
dos recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais

a) a impugnante se insurge contra a afirmativa da autoridade fiscal de que teria
remunerado seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores, através da
simulação da venda dos imóveis onde funcionavam os campus II e III da UNISA para a
empresa AP Areal Participações, que supostamente pertencia a pessoas de seu corpo
diretivo ou associativo. Relaciona as pessoas/entidades que seriam diretores ou
associados da OSEC no ano de 2008, onde aparecem como Presidentes os Srs. Ozires
Silva e Sidney Storch Dutra e como associados Wagner dos Santos Lira e a APREP;
afirma que a APREP tinha como Presidentes naquele mesmo ano, os Srs. Carlos
Carvalho da Silva Afonso e Arthur Marcien de Souza e como secretário o Sr. Sidney
Storch Dutra e que a composição da AP Areal difere do quadro de dirigentes da OSEC.
Afirma serem descabidas as conclusões da fiscalização quando efetua ligações destas
operações com o Sr. Milton Soldani Afonso, uma vez que as declarações e documentos
em que se fundam são anteriores ao período em questão.
Fl. 6497
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

Para entender a quem assiste razão, cabe aqui analisar o histórico das pessoas
jurídicas e físicas envolvidas. Vejamos: A Organização Santamarense de Educação e
Cultura – OSEC é uma associação civil sem fins lucrativos, de caráter educacional,
cultural, filantrópico e de assistência social, fundada em 1968 e, conforme consolidação
estatutária datada de 04/09/1991 (anexo 14), teve à época, como associados
contribuintes com direito a voto, Milton Soldani Afonso, Golden Cross Assistência
Internacional da Saúde, Instituto Geral de Assistência Social Evangélica – IGASE,
Benjamim Carvalho da Silva, Neide Carvalho da Silva Afonso e Paulo César Carvalho
da Silva Afonso. Ata de AGE da OSEC, realizada em 27/07/1989 (anexo 13) comprova
que a Golden Cross foi representada por Milton Soldani Afonso e Paulo César Carvalho
da Silva Afonso e o IGASE representado por Benjamim Carvalho da Silva, Neide
Carvalho da Silva Afonso e Paulo César Carvalho da Silva Afonso. Consta do Relatório
Fiscal (fls. 333/336) breve histórico sobre a família Afonso, donde se depreende que o
Sr. Milton Soldani Afonso, casado com a Sra. Arlete Carvalho da Silva Afonso, teve
quatro filhos, Celso, Carlos, Neide e Paulo, todos atuando nos negócios da família.

Consta, também, que o quadro social da Golden Cross – CNPJ no
42.104.919/0001-75, criada em 1971, era constituído por pessoas jurídicas. Conforme
ata de AGE da Golden Cross, realizada em 30/04/1999 (anexo 117), os únicos
associados com direito a voto à época eram a APROTEC - Associação para Apoio à
Educação e Proteção da Criança e do Adolescente, que tinha como Diretor Presidente
Paulo César Carvalho da Silva Afonso e como Diretora Vice-Presidente Neide Carvalho
da Silva Afonso e a PROVECT - Associação para Apoio e Proteção do Idoso, cuja
Diretora Presidente era a Sra. Neide Carvalho da Silva Afonso e Diretor Vice-
Presidente o Sr. Paulo César Carvalho da Silva Afonso. Conforme ata da AGE da AIS -
Associação para Investimento Social (nova Razão social da Golden Cross), CNPJ no
42.104.919/0001-75, realizada em 08/10/2004 (anexo 23), os únicos associados com
direito a voto à época continuavam sendo a APROTEC, que tinha como Diretor
Presidente Paulo César Carvalho da Silva Afonso e como Diretor Vice-Presidente
Carlos Carvalho da Silva Afonso e a PROVECT, cujo Diretor Presidente era o Sr.
Carlos Carvalho da Silva Afonso e Diretor Vice-Presidente o Sr. Paulo César Carvalho
da Silva Afonso. Matérias publicadas no Blog "Adventismo em Foco" em 2012 (anexo
10), veiculadas em revistas em 1997 (anexo 11), bem como o livro sobre a vida de
Milton Afonso (anexo 8), dão conta que o Sr. Milton era e sempre foi o proprietário da
Golden Cross.

O IGASE – Instituto Geral de Assistência Social Evangélica, entidade criada em
1970, tem como Diretor Presidente em 1997 o Sr. Benjamim Carvalho da Silva (anexo
17). O Sr. Benjamin figurou como representante do IGASE até 15/01/2010 e também
como associado da OSEC de 1991 até 1997.

De acordo com a ata das assembleias gerais ordinária e extraordinária da OSEC,
realizadas em 02/06/1997 (anexo 16), foi aceito o pedido expresso de demissão do
quadro social dos Srs. Milton Soldani Afonso, Benjamim Carvalho da Silva, Neide
Carvalho da Silva Afonso e Paulo César Carvalho da Silva Afonso, mantendo-se no
quadro de associados da OSEC, com direito a voto, o Instituto Geral de Assistência
Social Evangélica – IGASE e a Golden Cross Assistência Internacional da Saúde. Na
mesma ata, assinam como representantes da Golden Cross o Sr. Paulo César Carvalho
da Silva Afonso e do IGASE o Sr. Benjamim Carvalho da Silva.

De acordo com a ata da assembleia geral extraordinária da OSEC, datada de
11/08/1997 (anexo 18), foram aceitas como associadas contribuintes, a APROTEC –
Associação para Apoio à Educação e Proteção da Criança e do Adolescente e a
PROVECT – Associação para Apoio e Proteção do Idoso.

De acordo com a ata da assembleia geral extraordinária da OSEC, datada de
15/08/1997 (anexo 19), a Golden Cross e o IGASE renunciaram à condição de
associados contribuintes a OSEC, restando como associados contribuintes a APROTEC
e a PROVECT. Em 2004 a APROTEC e a PROVECT eram representadas por Paulo
César Carvalho da Silva Afonso (anexo 23).
Fl. 6498
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

O anexo 24 contém Ata da AGE da Associação Promotora de Ensino e Pesquisa
- APREP realizada em 15/09/1999, com a consolidação dos estatutos e consignando que
o quadro social era então composto por Paulo César, Neide e Carlos, tendo Paulo César
no cargo de Diretor Presidente e Neide no de Diretora Vice-Presidente. AGE de
13/12/2007 (anexo 25) admite Sidney Stoch Dutra no quadro de associados da APREP,
aceita as renúncias do Sr. Paulo César Carvalho da Silva Afonso e da Sra. Neide
Carvalho da Silva Afonso, elege Carlos Carvalho da Silva Afonso para os cargos de
Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente da entidade e consigna que o quadro social
da APREP passou a ser composto dos associados beneméritos Carlos Carvalho da Silva
Afonso (com direito a 11 votos) e Sidney Storch Dutra (com direito a 2 votos). O anexo
156 contém ata da assembléia geral ordinária da APREP datada de 30/04/2008, na qual
são aprovados o Balanço Patrimonial de 2007 e demais demonstrações financeiras e
aparecem como componentes da mesa Carlos Carvalho da Silva Afonso (Presidente) e
Sidney Storch Dutra (Secretário), então únicos associados daquela entidade. No anexo
129 consta ata da assembléia geral extraordinária da APREP realizada em 18/08/2008,
com a renúncia ao quadro social do Sr. Carlos Carvalho da Silva Afonso, o ingresso,
como associado benemérito, do Sr. Arthur Marcien de Souza, a eleição e posse do Sr.
Arthur para ocupar os cargos de Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente da
entidade e a consignação da composição do quadro de associados e suas dotações,
constando como associados beneméritos Arthur Marcien de Souza (com 2 dotações) e
Sidney Storch Dutra (com 2 dotações). Em 25/10/2010 (anexo 26) a APREP se retira do
quadro de associados da OSEC e em 01/11/2010 é dissolvida (anexo 27).

O anexo 78 contém a alteração e consolidação contratual da AP Areal
Participações Ltda, datada de 02/05/2006 e tendo como únicos sócios Paulo César
Carvalho da Silva Afonso, Milton Soldani Afonso e Neide Carvalho da Silva Afonso. A
AP Areal é uma sociedade por quotas de responsabilidade limitada que tem por objeto
social a administração e locação de bens próprios, bem como a participação no capital
social de outras sociedades, quer como acionista ou sócia quotista, trata-se, portanto, de
empresa com fins lucrativos. A administração da AP Areal é exercida isoladamente pelo
Sr. Milton Soldani Afonso. No anexo 92 consta outra alteração contratual desta
empresa, datada de 22/04/2008 e tendo como únicos sócios Paulo César Carvalho da
Silva Afonso, Milton Soldani Afonso, Neide Carvalho da Silva Afonso e Carlos
Carvalho da Silva Afonso.

Percebe-se, pois, que os sócios da AP Areal são ou foram também diretores da
OSEC e da APREP. Os imóveis que abrigam os campus II e III da UNISA, pelos
registros contábeis da OSEC, foram adquiridos em 1998 e 2000, respectivamente, e esta
compra não foi registrada no cartório de registro de imóveis. Referidos imóveis foram
vendidos à AP Areal em 20/03/2006, de forma parcelada - os imóveis do Campus II
(100 parcelas de R$ 120.000,00) e do Campus III (100 parcelas de R$ 57.000,00) e,
conforme escrituras do registro de imóveis (anexos 87 e 89) a venda foi registrada
diretamente dos antigos proprietários à AP Areal Participações, como se nunca tivessem
pertencido à OSEC. Em 01/04/2006 a OSEC passou a ser locatária dos mesmos
imóveis, pelo prazo inicial de dez anos e pelo valor, respectivamente de R$ 115.000,00
e R$ 55.000,00 mensais, reajustáveis anualmente (Anexo 86). Por certo, a compra e
venda dos imóveis, ocorrida em período anterior ao alcançado pelo lançamento fiscal
não podem, nem foram, considerados como infração às condições de isenção, mas os
reflexos destas operações, que alcançaram o ano de 2008 podem. A transferência destes
imóveis em 2006 foi realizada sem a anuência da Assembleia Geral, ferindo os estatutos
da OSEC, sem qualquer laudo de avaliação oficial e por valor menor que o de aquisição,
o que levou a fiscalização à conclusão de que houve simulação na venda destes imóveis,
cujo intuito foi transferi-los à AP Areal Participações Ltda (empresa com fins lucrativos
e pertencente ao grupo familiar dos Afonso). Esta simulação não motivou a perda da
isenção, pois ocorreu em período anterior, mas reforça e justifica a conclusão de ter
havido transferência de patrimônio e de rendas da OSEC para pessoas ligadas.

Em 07/12/2007 a OSEC assinou o contrato de cessão de direitos e obrigações
relativos à transferência de mantença da UNISA para a OSEL, continuando a arcar com
os pagamentos dos "aluguéis". Assim, o pagamento dos aluguéis, que perdurou no
Fl. 6499
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

período de 01/2008 a 12/2008, foi configurado pela fiscalização como aplicação de
recursos não destinados à manutenção e desenvolvimento dos objetivos institucionais da
OSEC.

A fiscalização intimou e reintimou a OSEC a apresentar os documentos relativos
à compra e venda dos imóveis, atas das Assembleias em que a diretoria fora autorizada
a desfazer-se dos imóveis, comprovantes de recebimento das parcelas referentes às
vendas do Campus II e do Campus III e nada foi apresentado. Todas as informações
foram obtidas a partir da circularização de informações nos cartórios e de intimação dos
antigos proprietários dos imóveis, resultando inconteste que as negociações de venda
dos imóveis nos anos de 1998 e 2000 foi realizada com a OSEC e não com a AP Areal.
Foi constatado que no registro de imóveis a OSEC não aparece como compradora destes
imóveis (adquiridos entre os anos de 1998 e 2000) havendo o registro da venda
(ocorrida em 2006) diretamente das proprietárias anteriores para a empresa AP Areal. A
aquisição dos imóveis consta na contabilidade da OSEC dos anos de 1998 a 2003, de
modo que a AP Areal não desembolsou valores para aquela suposta compra.

Por toda a articulação verificada, considerando que os imóveis foram adquiridos
pela OSEC para utilização como os Campus II e Campus III da UNISA sem a
formalização da compra, depois, mesmo sendo indispensáveis à UNISA, foram
repassados à empresa pertencente ao mesmo grupo familiar, sem a formalização da
venda nos cartórios de registro de imóveis, tudo isto em data anterior ao período desta
ação fiscal, correta a conclusão do fisco de que os pagamentos de aluguéis dos mesmos
imóveis, no período de 01 a 12/2008, nada mais são do que um repasse de verbas da
OSEC à empresa com fins lucrativos.

Assim, tendo havido a venda/transferência dos imóveis para empresa pertencente
às mesmas pessoas que integraram o quadro associativo e a diretoria da OSEC; sendo
tais imóveis de suma importância para a manutenção das atividades da UNISA,
universidade que gerava a maior receita da OSEC e tendo a OSEC desembolsado
valores para a AP Areal a título de aluguel dos mesmos imóveis, é possível concluir que
houve uma simulação de venda dos imóveis, a fim de oportunizar o pagamento de
valores às pessoas que direta ou indiretamente continuam ligadas à Diretoria da OSEC,
o que configura descumprimento...
Da transferência dos empregados da OSEC para a OSEL

Com relação à OSEL, verifica-se que não houve uma compra formal da OSEL
pela OSEC e que descabe a afirmação da fiscalização de que a OSEC teria interesse na
imunidade da OSEL pois a própria OSEC declarava ser detentora de isenção naquele
período (embora em discussão administrativa).

Ocorre que a OSEL, uma pequena associação sediada na cidade de Luz/MG,
então composta apenas por membros da Mitra Diocesana de Luz, durante o ano de 2007
foi sondada por representantes da OSEC (Sra. Darci Gomes do Nascimento e o Sr.
Milton Gressler) com proposta de aceitação de novos associados, no sentido da OSEC
vir a assumir a OSEL e a FASF-Luz, já que estas se encontravam com dificuldades para
sua subsistência. Em 14/11/2007, foram aceitos como novos associados da OSEL, a Sra.
Darci Gomes do Nascimento e o Sr. Milton Gressler que aportaram recursos de R$
200.000,00 para a manutenção da entidade. Em 19/11/2007 todos os padres e membros
da Diocese se retiraram da associação. O Contrato de Cessão de Direitos e Assunção de
Obrigações Relativas à Troca de Mantença da UNISA foi assinado em 07/12/2007,
tendo como representantes da OSEL a Sra. Darci e o Sr. Milton. Em 11/12/2007 é feita
alteração estatutária, permitindo a condução da Sra. Ana Virgínia Carvalho Affonso
(pessoa não associada) ao cargo de Diretora-Presidente da OSEL. Em 02/06/2008 a Sra.
Darci é eleita Diretora Presidente da OSEL e o Sr. Milton Gressler Diretor Financeiro.
Daí se observa que era a OSEC a verdadeira interessada na negociação com a OSEL,
utilizando as pessoas físicas da Sra. Darci e do Sr. Milton Gressler (pessoas que
detinham antigo relacionamento com os membros da diretoria da OSEC) como
intermediárias na negociação.
Fl. 6500
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

Traçando uma linha do tempo, percebe-se que a OSEC planejou e orquestrou
toda a situação: (a) desde quando adquiriu (em 1998 e 2000) os terrenos onde
funcionariam os campus II e III da UNISA, sem escriturá-los no registro de imóveis
(valores de aquisição foram desembolsados pela OSEC às empresas vendedoras mas os
bens não apareceram escriturados em seu nome); (b) quando, para "legalizar" a situação
dos imóveis, vendeu-os à AP Areal (empresa pertencente ao grupo familiar dos
Afonso), realizando a escrituração no registro de imóveis diretamente das empresas que
os venderam em 1998 e 2000 para a AP Areal, em 2006 (deste modo, os imóveis que
desde quando comprados seriam de propriedade dos Afonso, passou oficialmente à sua
empresa privada); (c) a fim de respaldar o desembolso elevado dos valores das parcelas
pela "compra" dos imóveis pela AP Areal, os mesmos imóveis são locados à OSEC e
por valores bem aproximados; (d) para concretizar o planejado, a UNISA (principal
fonte de faturamento da OSEC) é transferida a título gratuito à OSEL (entidade que veio
a ser "adquirida" e dirigida por pessoas ligadas à família Afonso), liberando assim a
OSEC do pagamento de valores elevados para o financiamento Refis, cujas parcelas
eram calculadas em razão do seu faturamento.

Pelo exposto, a venda dos campus II e III e posterior aluguel dos mesmos
imóveis encadeada com a transferência de mantença da UNISA iniciada em 07/12/2007
e concluída em 2008, sem a autorização prévia da assembleia geral (a aprovação da
transferência de mantença somente foi consignada em ata de AGE de 15/07/2009) além
do fato da OSEC ter suportado, mesmo após a "transferência", todas as contas de água,
luz e telefone da UNISA assim como as compras de materiais que seriam para o uso da
universidade e/ou do hospital veterinário da UNISA, configurou-se negócio jurídico
simulado nos termos do art. 167, § 1o, I, do Código Civil e desobediência ao estatuto,
resultando em responsabilização direta dos diretores, gerentes ou representantes da
OSEC, conforme art. 135, III, do CTN.

Tratando-se de negócio jurídico simulado e considerando que de fato os
empregados e demais segurados permaneceram vinculados à OSEC, a fiscalização
desconsiderou a transferência dos empregados da OSEC para a OSEL, formalizada em
08/2008, e lavrou contra a OSEC auto de infração correspondente às contribuições
sociais previdenciárias incidentes sobre as remunerações destes.

Conclui-se, assim, que a OSEC não tem direito à isenção das contribuições
sociais previdenciárias no período de 01/01/2008 a 31/12/2008 posto que distribuiu seu
patrimônio e suas rendas durante todo o ano de 2008, (...).

As demais operações descritas pela fiscalização ocorridas nos anos de 2009 a
2013, envolvendo a cessão e transferência gratuita do Colégio UNISA, TV UNISA e
UNISA Digital, não respaldaram a suspensão da isenção em 2008, mas servem para
corroborar a conclusão de que se trataram de negócios simulados que beneficiavam as
mesmas pessoas e se mantiveram no tempo.
Dos pagamentos a diretores e pessoas ligadas

A impugnante relaciona a composição associativa e da diretoria da OSEC em
2008, (Ozires Silva, Sidney Storch Dutra, Wagner dos Santos Lira e APREP) e da
APREP (Carlos Carvalho Silva Afonso, Arthur Marcien de Souza e Sidney Storch
Dutra), concluindo que foram tributados pagamentos efetuados a pessoas jurídicas que
não tinham nenhuma ligação com estas pessoas físicas. Que o mero pagamento efetuado
a diretores e associados não significa infração (...), uma vez que tal infração ocorreria
somente se este pagamento fosse única e exclusivamente vinculado ao liame
associativo, não nascendo do trabalho profissional.

Consta do relatório fiscal que a entidade autuada foi intimada a reintimada a
comprovar a efetiva prestação de serviços por parte das empresas e escritórios de
advocacia pertencentes a pessoas da família Afonso ou a ela ligadas. Nada apresentou
durante a ação fiscal nem agora, em sede de impugnação. Assim, correto o
procedimento da fiscalização em considerar os valores pagos como remuneração das
pessoas físicas interessadas e, principalmente, de ter havido desvio de recursos para
atividades que não se coadunam com os objetivos sociais da autuada, resultando em
Fl. 6501
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

descumprimento ... (por conceder vantagens a diretores por meio de empresas de sua
propriedade e aplicar seu resultado operacional em atividades não institucionais).
(...)
6 - Da qualificação e agravamento da multa [competências 12 e 13/2008] – alega o
impugnante que não restou caracterizado o evidente intuito de fraude nas ações descritas
pelo fisco, mas não traz em sua defesa qualquer documento que comprove ou justifique
que a transferência de mantença da UNISA para a OSEL tenha ocorrido em
conformidade com o estatuto da OSEC. Dos pagamentos a pessoas e empresas sem a
comprovação da efetiva prestação dos serviços, bastava que tivesse apresentado
contratos idôneos e o resultado do trabalho desempenhado, seja através de laudos,
relatórios de consultoria ou quaisquer outros elementos de prova. Nada foi apresentado
durante a ação fiscal nem agora, em sede de impugnação, levando à conclusão de haver
uma simulação de despesas e de negociações com a intenção de encobrir os reais
beneficiários.

Por meio de tais condutas os responsáveis pela OSEC praticaram, em tese, o
descrito nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. A transferência de mantença da
UNISA (e, portanto, do faturamento da entidade) demonstra a intenção de burlar o Fisco
por meio do desfazimento do patrimônio da OSEC, bem como impedir a ocorrência de
fato gerador incidente sobre a remuneração dos funcionários da área de ensino (com a
transferência formal dos empregados para a OSEL, as bases de incidência das
contribuições previdenciárias (remuneração do trabalho) passaram a ser declaradas
como se pertencentes a outra entidade, enquanto os serviços permaneceram sendo
prestados nos mesmos locais e para o mesmo empregador. Não é demais lembrar que,
como optante pelo Refis, o valor das parcelas do parcelamento estavam condicionadas
ao valor do faturamento mensal da OSEC. A conduta de simulação/dissimulação por
parte do contribuinte, conforme detalhado, acabou por mascarar a realidade dos fatos,
usando diversos artifícios com o intuito de reduzir os valores das contribuições
previdenciárias devidas. Os reais beneficiários (controladores da OSEC e da OSEL)
usaram as artimanhas mencionadas tanto para evitar o pagamento de tributo quanto para
impedir a Fazenda Nacional de receber pagamento de dívida anterior e para esconder os
reais beneficiários da OSEC/UNISA. Também, ao declarar em GFIP o FPAS 639, se
verifica a intenção dolosa do contribuinte de impedir ou retardar o conhecimento por
parte do fisco da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal.

Por estas razões, não restam dúvidas da ocorrência de evidente intuito de fraude
conforme definido nos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/1964, o que fundamenta a
aplicação da regra de decadência contida no art. 173 do CTN e a qualificação
(duplicação) da multa de ofício nas competências 12 e 13/2008, cobrada no patamar de
150% (75% x 2).

Correto também o agravamento da multa em 50% pelo não atendimento às
intimações para prestar esclarecimentos e apresentar documentação comprobatória dos
negócios da OSEC, com previsão no § 2o do art. 44 da Lei no 9.430/1996 e no
determinado no art. 35-A da Lei no 8.212/1991, na redação dada pela Lei no
11.941/2009.

A fiscalização também motivou a qualificação da multa de ofício na
dissimulação da venda de imóveis à empresa AP Areal, imóveis estes adquiridos sem o
devido registro no cartório de imóveis e vendidos em 2006, sem prévia anuência da
Assembleia Geral da OSEC, quando então a transferência foi registrada em cartório de
imóveis como se tivessem sido vendidos em 2006, diretamente dos antigos proprietários
para a AP Areal. Ocorre que estes fatos, mesmo intencionais, não resultaram na
cobrança das contribuições previdenciárias relativas a 2008, não podendo ser utilizados
para qualificar a multa de ofício.
(...)
Fl. 6502
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

8 - Da inaplicabilidade de juros de mora sobre a multa de ofício – com esteio em
decisões do CARF, os impugnantes aludem que os juros de mora só incidem sobre o
valor do tributo, não alcançando o valor da multa aplicada.

O art. 161 do CTN, quando dispõe acerca da incidência de juros de mora sobre o
crédito tributário não pago no vencimento, estipula que são devidos, seja qual for o
motivo determinante do inadimplemento, sem prejuízo das penalidades cabíveis, in
verbis:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição
das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia
previstas nesta Lei ou em lei tributária.

Assim, com relação aos juros de mora, os valores que não foram pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de juros de mora atinentes à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC) para títulos
federais, acumulada mensalmente, a partir do mês seguinte ao do vencimento até o mês
anterior ao do pagamento, bem como de um por cento relativamente ao mês em que o
pagamento estiver sendo efetuado, a teor dos artigos 5o, § 3o, e 61, § 3o, da Lei no
9.430/1996. Tais dispositivos são aplicáveis às contribuições previdenciárias, por força
da dicção do artigo 35 da Lei no 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009, in verbis:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas
nas alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições
instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim
entendidas outras entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em
legislação, serão acrescidos de multa de mora e juros de mora, nos termos do art.
61 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996.

É bem verdade que a multa de ofício não está inserida no conceito de tributo,
consoante o disposto no art. 3o do CTN:
Art. 3o Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor
nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e
cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

No entanto, o § 1o do art. 113 do mesmo diploma legal, reconhece que a multa de
ofício tem natureza de obrigação tributária:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente
com o crédito dela decorrente.
§ 2 o A obrigação acessória decorrente da legislação tributária e tem por objeto
as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação
ou da fiscalização dos tributos.
§ 3 o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)

Já o artigo 139 do CTN estabelece que o crédito tributário tem a mesma natureza
da obrigação principal:
Art. 139. O crédito tributário decorre da obrigação principal e tem a mesma
natureza desta.

A teor das disposições contidas nos artigos 113, § 1o, e 139, acima transcritos,
forçoso entender que a penalidade pecuniária, a despeito de não ser tributo, faz parte do
crédito tributário e, por conseguinte, deve receber o tratamento dispensado pelo CTN ao
crédito tributário. Em outras palavras, aplica-se à multa de ofício o mesmo regime
jurídico previsto para a cobrança do tributo.
Fl. 6503
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

A partir das disposições legais acima, tem-se em conta que, em que pese a
interpretação contrária pretendida pelos Impugnantes, a multa de ofício é "débito para
com a União decorrente de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, configurando-se regular a incidência dos juros de mora sobre a multa
de ofício a partir de seu vencimento.
DOS SUJEITOS PASSIVOS SOLIDÁRIOS

Os sujeitos passivos solidários, Milton Soldani Afonso, Paulo César Carvalho da
Silva Afonso, Neide Carvalho da Silva Afonso, Carlos Carvalho da Silva Afonso, Darci
Gomes do Nascimento, Sidney Storch Dutra e Arthur Marcien de Souza apresentaram
impugnações tempestivas e em muito semelhantes. Os temas e alegações comuns ainda
não tratados neste voto serão tratados conjuntamente.

De tudo até aqui analisado, é inconteste que a deliberação associativa, por parte
da OSEC pela transferência de mantença da UNISA, ocorreu em 2007, mas foi
implementada e produziu efeitos em 2008. Restou comprovada a simulação nesta
negociação, uma vez que o desenvolvimento das atividades da UNISA não passou a ser
operacionalizado separadamente, não houve distinção com relação à administração, ao
corpo de funcionários, às instalações e as despesas. Além do mais, a cedência da
universidade à OSEL, representaria, já num primeiro momento, a redução significativa
do faturamento da OSEC, resultando em parcelas menores do seu parcelamento Refis.
Assim, desconsiderada a simulação, a dívida relativa às contribuições previdenciárias
incidentes sobre a remuneração dos empregados e demais segurados transferidos
irregularmente para a OSEL tem como sujeito passivo a OSEC, e as pessoas envolvidas
nesta negociação irregular devem responder solidariamente por esta dívida. Com
relação aos responsáveis solidários o CTN disciplina:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta beneficio de
ordem.
...
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.

O Sr. Milton em sua impugnação assevera que o Termo de Sujeição Passiva
narra fatos ocorridos em datas muito anteriores ao débito previdenciário ora autuado, e
também menciona publicações sem acrescentar informações sobre as consequências ou
desdobramentos das acusações, insurgindo-se contra as expressões "família Afonso",
"proprietário" ou "dono" de entidades, ao entendimento de que somente os detentores da
maioria do capital social das sociedades de capital teriam poder dentro destas. Menciona
que nosso ordenamento jurídico conta com prescrições normativas específicas quanto ao
que se possa considerar o controle de determinada pessoa jurídica, pautado
invariavelmente, por titularidade de participações societárias representativas da maioria
do capital social, aplicável, portanto, apenas às sociedades de capital, elemento inválido
para as entidades do terceiro setor, como a autuada OSEC.

Tenho como equivocado este entendimento. Os fatos narrados pela autoridade
fiscal servem para demonstrar que o Sr. Milton, seus familiares e todos os nominados
sujeitos passivos solidários, são de longa data os detentores de poder de decisão não só
na OSEC como nas demais entidades e associações que perpassaram, trocando
Fl. 6504
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

associados, diretoria ou administração, sempre entre as mesmas pessoas, sejam os
Afonso ou pessoas de sua confiança. Impossível dizer que tudo se deu fortuitamente.
Apenas aquelas pessoas representaram as pessoas jurídicas, seja de direito, na época em
que apareciam nos estatutos com diretores/associados, seja de fato, posto que mesmo
inexistindo um documento delegando poderes de representação, exerceram funções de
diretoria ou representaram efetivamente a OSEC nas negociações.

Dentre os princípios que norteiam o processo administrativo tributário, encontra-
se o da verdade material, de acordo com o qual a realidade fática deve prevalecer sobre
a realidade formal. Trata-se de via de mão dupla, que tanto se aplica ao contribuinte
quanto ao Fisco ao apreciar os fatos narrados e expostos no âmbito do processo
administrativo fiscal, devendo sempre prevalecer a realidade quando se trata de verificar
a ocorrência dos fatos geradores de contribuições previdenciárias. Vejamos o que nos
ensina a doutrina de Lídia Maria Lopes Ribas:
"O princípio da verdade material ou verdade real, vinculado ao princípio da
oficialidade, exprime que a Administração deve tomar decisões com base nos
fatos tais como se apresentam na realidade, não se satisfazendo com a versão
oferecida pelos sujeitos. Para tanto tem o direito e o dever de carrear para o
expediente todos os dados, informações, documentos a respeito da matéria
tratada, sem estar jungida aos aspectos considerados pelos sujeitos. Assim, no
tocante às provas, desde que obtidas por meios lícitos, a Administração detém a
liberdade plena de produzi-las." (in, Processo Administrativo Tributário. São
Paulo: Malheiros editores, 2000, p. 40/41)

As associações criadas têm intrínseca relação, podendo-se afirmar que os
membros da família Afonso detinham poder decisório para arquitetar e executar as
ações descritas pela fiscalização e que levaram à conclusão de serem eles os
responsáveis de fato por tais ações.

A prova concreta de que o Sr. Milton Soldani Afonso e seus filhos Paulo César
Carvalho da Silva Afonso, Carlos Carvalho da Silva Afonso e Neide Carvalho da Silva
Afonso foram beneficiados com a confusão patrimonial envolvendo a OSEC, a AP
Areal Participações e a OSEL, foi a transferência dos imóveis onde funcionam os
campus II e III da UNISA para a empresa com fins lucrativos AP Areal Participações,
cujos únicos sócios eram justamente aquelas quatro pessoas físicas. A fiscalização
concluiu ter havido simulação na venda destes imóveis, pois sua aquisição pela OSEC
não foi sequer registrada no cartório de imóveis, constando no registro de imóveis que
teriam sido adquiridos pela AP Areal Participações, em 2006 diretamente dos antigos
proprietários. Esta manobra foi utilizada para "transferir" os imóveis que eram da OSEC
para a empresa com fins lucrativos pertencente à família Afonso. Estes mesmos
imóveis, que passaram a ser alugados à OSEC, passaram também a produzir
rendimentos à AP Areal Participações (e a seus sócios), inclusive durante todo o período
de 2008, restando patente que a OSEC usou este artifício para distribuir parte de seu
patrimônio e de seus resultados em prol destas pessoas, as reais interessadas na
negociação.

Quanto aos fatos geradores das contribuições previdenciárias lançadas
relativamente ao ano de 2008, restou concretizado o interesse e envolvimento de Milton
Soldani Afonso e seus filhos Paulo César Carvalho da Silva Afonso, Carlos Carvalho da
Silva Afonso e Neide Carvalho da Silva Afonso bem como de Darci Gomes do
Nascimento, Sidney Storch Dutra e Arthur Marcien de Souza na simulação de
transferência de mantença da UNISA e na percepção de remuneração por serviços não
comprovadamente prestados, pois todos se beneficiariam com a negociação e com os
pagamentos de serviços, realizados às empresas com fins lucrativos das quais eram
sócios, sem que tenha restado comprovada a efetiva prestação de serviços. Frise-se que
a transferência de mantença teria ocorrido ao arrepio do estatuto da OSEC, anexado às
fls. 5298/5307 destes autos, que determina:
Art. 20 - A representação ativa e passiva da Associação, em juízo ou fora dele
será sempre exercida pelo Diretor Presidente.
(...)
Fl. 6505
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

Parágrafo Segundo - Na venda de bens imóveis, ou na locação de bens dos quais
a Associação seja locadora, ou em qualquer tipo de cessão, alienação ou
oneração do Patrimônio da OSEC, inclusive o definido no art. 30, parágrafo
segundo, deste Estatuto, a Diretoria, sempre representada na forma do caput do
presente artigo, somente poderá agir após autorização prévia e expressa da
Assembléia Geral, condição sem a qual seus atos serão nulo. (sem grifos no
original)
(...)

Dúvidas não há de que os diretores, gerentes e representantes da OSEC e da
OSEL praticaram ato ilícito doloso, pois a transferência de mantença formalizada em
2008 foi exercida com excesso de poderes e infringiram os estatutos sociais – uma vez
que não havia autorização prévia pela Assembleia Geral para a realização da
negociação, condição prevista no artigo 15 e no parágrafo segundo do artigo 20 do
Estatuto para validar as ações da diretoria (cópias às fls. 5301 dos autos) – a aprovação
da cessão de mantença somente foi submetida à Assembleia Geral depois de
concretizada, na AGE de 15/07/2009, conforme comprova a Ata que compõe o Anexo
57 da autuação.

Os impugnantes alegam ser despropositada a afirmativa da fiscalização de
inexistir justificativas de ordem econômica para a transferência de mantença já que se
tratam de entidades do terceiro setor. De fato, não deveria haver propósito econômico
nas negociações entre entidades do terceiro setor, já que ambas não teriam finalidade de
lucro e, portanto, o propósito da negociação deveria se pautar em motivação social, com
maior proveito para seus assistidos. Não foi o que se verificou na situação sob exame,
pois com a efetivação da transferência de mantença, a OSEC ficou em muito defasada
com relação às suas receitas, os empregados e demais trabalhadores passaram a ser
declarados nas GFIPs da OSEL, aproveitando-se da isenção das contribuições
previdenciárias patronais que esta detinha e não consta dos autos que os assistidos
(estudantes) tenham obtido qualquer proveito com esta "transferência" (por exemplo
redução de mensalidades e/ou aumento o número de bolsistas).

Com relação ao art. 54, inciso IV do Código Civil Brasileiro, assiste razão ao
impugnante, pois a fiscalização citou este dispositivo ao mencionar que o estatuto da
OSEC foi alterado para suportar o recebimento de aluguéis como fonte de recursos para
sua manutenção (do Campus I e do Hospital Veterinário que passaram a ser alugados
para a OSEL) não se vislumbrando alteração estatutária para suprimir suas fontes de
recurso, não restando configurado desrespeito ao referido inciso. O que se verifica é que
com a simulação da transferência da UNISA para a OSEL, ocorreu sim a supressão de
recursos da entidade, mesmo que ao arrepio do estatuto, pois não foi previamente
deliberada em Assembleia Geral.

O planejamento tributário (transferência da mantença) já num primeiro momento
reduziu o faturamento da OSEC e consequentemente os valores das parcelas do REFIS.
Em olhar mais aprofundado, percebe-se que a OSEL, entidade até então em gozo do
benefício da isenção das contribuições patronais previdenciárias conseguiria manter a
aparência de uma entidade isenta, já que a OSEC à época, travava forte discussão
administrativa quanto ao seu direito à isenção (Processos no 14485.000538/2007-16 e
19515.001237/2010-16).

O que se percebe é que o Sr. Milton Soldani Afonso desde a fundação da OSEC
(e de todas as demais associações criadas e interligadas ao longo do tempo) esteve à
frente dos negócios, das decisões e dos riscos inerentes. Formalmente, retirou-se das
entidades, passando suas quotas a seus familiares e pessoas de sua inteira confiança,
mas de fato, no período sob exame, dirigiu a Entidade e na mídia é reconhecido em
2008, como o representante maior da Universidade de Santo Amaro - UNISA (da qual
afirmou ser proprietário em depoimento gravado nas redes sociais). Insurge-se contra
terminologias utilizadas pela fiscalização, classificando-o como dono ou proprietário
das entidades analisadas. De fato, é imprópria a utilização "proprietário" ou "dono" de
entidades do terceiro setor, afinal estas são associações criadas sem objetivo de lucro,
com participação dos associados para uma finalidade maior, destinada a prestar serviços
Fl. 6506
DF CARF MF
Original

Fl. 62 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

sociais/educacionais/de saúde à sociedade, e seu patrimônio não é propriedade de seus
associados, tanto assim que, em caso de dissolução, deve ser revertido à outra entidade
sem fins lucrativos. No contexto abordado pela fiscalização, extrai-se que estes termos
foram utilizados para explicitar que os comandantes do grupo de entidades agiam como
se seus proprietários fossem.

O Sr. Paulo César Carvalho da Silva Afonso afirma que renunciou à diretoria
da APREP em 13/12/2007 e que o Termo de Sujeição Passiva alude que sua atuação
teria ocorrido no período de janeiro a agosto de 2008. Não é o que se observa na leitura
do referido Termo, que na sua página 5, (fls. 3937 dos autos), menciona que o Sr. Paulo
César foi Diretor Presidente da APREP mas não indica o período.

Ata da AGE da APREP, realizada em 15/09/1999 (Anexo 24, fls. 643), contém a
consolidação do Estatuto Social e consigna que o Sr. Paulo César seria seu Diretor
Presidente desde 05/1999, com mandato de cinco anos. Verifica-se que o Sr. Paulo
César assumiu a Diretoria Financeira da OSEC em 1989, pediu demissão do quadro
social em 06/1997 e reingressou na OSEC em 08/1997 como representante da
APROTEC - Associação para Apoio e Proteção da Criança e do Adolescente e da
PROVECT - Associação para Apoio e Proteção ao Idoso (que então ingressaram na
OSEC). A APREP foi a principal associada da OSEC de 2005 a 25/10/2010. De 2005 a
27/12/2007 o Sr. Paulo César era o Diretor Presidente da APREP portanto neste
período, se verifica seu vínculo formal com OSEC por meio da APREP.

O Termo de Sujeição também relata fatos, ocorridos em 2008 e não impugnados,
como a outorga de garantia, na modalidade de alienação fiduciária, em favor do Banco
ABN AMRO Real S/A, face contrato de empréstimo de capital de giro parcelado
firmado pela OSEC com o Banco. O objeto da garantia foram os imóveis da AP Areal
locados para a OSEC, o que demonstra o envolvimento da AP Areal e, por
conseqüência, dos seus sócios (dentre eles o Sr. Paulo), na situação econômica da
OSEC - os imóveis em questão tinham sido vendidos pela OSEC à AP Areal e, como a
OSEC os utilizava, firmou contrato de locação dos mesmos com a AP Areal. Houve
pagamento destes aluguéis de 01/2008 a 12/2008.

O que se percebe é que o Sr. Paulo César foi um dos filhos do Sr. Milton que
formal ou informalmente assumiu a diretoria da OSEC desde a retirada formal de seu
pai, assim como esteve vinculado (como associado e/ou diretor) às diversas empresas e
entidades criadas e que tiveram ligações com a OSEC. É sócio administrador da Afonso
Advogados Associados S/C, uma das empresas que percebeu valores da OSEC sem que
se comprovassem os reais serviços prestados.

A Sra. Neide Carvalho da Silva Afonso – foi Diretora Vice-Presidente da
APREP de 2005 a 12/2007, sócia administradora da PROVECT de 09/2005 a 12/2014
(empresa que foi associada à OSEC de 1997 a 2005), integra o quadro societário da AP
Areal Participações, empresa beneficiada com o recebimento de aluguéis pagos pela
OSEC e esteve de fato vinculada à administração das operações da OSEC que levaram
aos débitos previdenciários apurados no ano de 2008.

O Sr. Carlos Carvalho da Silva Afonso – a APREP, fundada em 1999 e
associada da OSEC desde 2005, em 27/12/2007 tinha como únicos associados o Sr.
Carlos Carvalho da Silva Afonso (então Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente) e
o Sr. Sidney Storch Dutra, cabendo ressaltar que o estatuto da APREP (Anexo 24, fls.
640) prevê que "a gerência e a administração da associação compete a uma diretoria
de dois membros, designados Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente...", mas, no
caso, os dois membros restaram concentrados na mesma pessoa! O Sr. Carlos, como
representante da APREP participou das tomadas de decisão da OSEC que resultaram
nos débitos apurados no ano de 2008, seja com relação às negociações envolvendo a
simulação da transferência de mantença da UNISA para a OSEL (desconsiderada pela
fiscalização e por consequência retornando a folha de salários da UNISA integralmente
para a OSEC), seja com relação aos demais fatos que configuram descumprimento dos
requisitos exigidos em lei para o direito à isenção das contribuições previdenciárias,
descabendo o argumento de que não poderia ser responsabilizado por ser terceiro não
Fl. 6507
DF CARF MF
Original

Fl. 63 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

vinculado ao pressuposto fático da hipótese de incidência das contribuições
previdenciárias.

A Sra. Darci e o Sr. Sidney protestam contra sua responsabilização por não
terem praticado em concreto, o pressuposto fático da incidência de contribuição
previdenciária sobre a folha de salários. Ocorre que eles participaram diretamente na
simulação da transferência de mantença da UNISA para a OSEL e perceberam
remuneração da OSEC por serviços que não restaram comprovados, através das
empresas GEASC - Auditoria, Assessoria e Serviços Contábeis Ltda e GEASC – Gestão
Empresarial, Assessoria, Serviços e Consultoria Ltda (Darci) e LS Consultoria
Assessoria de Serviços S/C Ltda (Sidney), exercendo a representação de fato da OSEC,
não havendo como se eximirem da responsabilidade solidária com relação às
consequências de tal simulação – o lançamento das contribuições previdenciárias sobre
operações dissimuladas em 2008.

Já o Sr. Arthur Marcien de Souza, assumiu os cargos de Diretor Presidente e
Diretor Vice-Presidente da APREP a partir de 18/08/2008, cargos estes até então
exercidos por Carlos Carvalho da Silva Afonso (Ata da AGE da APREP - Anexo 129,
às fls. 2378/2390). Também, acessando o cadastro do CNPJ da OSEC na RFB, constata-
se que o Sr. Arthur integrou a diretoria desta entidade de 10/03/2003 a 10/06/2008.
Assim, o Sr. Arthur representou a APREP, a partir de 18/08/2008, nas decisões tomadas
pela OSEC. O Termo de Sujeição Passiva aponta que o Sr. Arthur, na qualidade de
Diretor Presidente e Diretor Vice-Presidente da APREP, assinou a ata da AGE da
OSEC, realizada em 15/07/2009 (Anexo 57), de ratificação dos atos praticados pela
Diretoria da OSEC, na assinatura do contrato de cessão de direitos e obrigações,
firmado em 07/12/2007, relativos a troca da mantença da UNISA, atos que vieram a
restar configurados como uma simulação de negócio jurídico. Portanto, diferentemente
do afirmado pelo impugnante, as contribuições previdenciárias que estão lhe sendo
cobradas por solidariedade, tem relação direta com a simulação da troca de mantença a
qual esteve vinculado diretamente. Saliento aqui, que a imputação de responsabilidade
solidária não decorreu do fato do Sr. Arthur ter atuado como contador da OSEC, mas do
fato de figurar como diretor da entidade no período em que constatadas as
irregularidades que geraram os débitos no ano de 2008. E quanto aos pagamentos
realizados à empresa de sua propriedade, que alega se referirem aos serviços contábeis
prestados, temos que não foram trazidas provas aos autos no momento da impugnação.

De todo o exposto, as pessoas que tiveram interesse comum na simulação de
transferência de mantença e nos pagamentos efetuados por serviços não
comprovadamente realizados - situação que constituiu o fato gerador da obrigação
principal autuada, são o Sr. Milton Soldani Afonso, seus filhos Paulo César Carvalho da
Silva Afonso, Carlos Carvalho da Silva Afonso, Neide Carvalho da Silva Afonso, a Sra.
Darci Gomes do Nascimento, o Sr. Sidney Storch Dutra e o Sr. Arthur Marcien de
Souza, respondendo solidariamente pelo crédito tributário lançado nos termos do inciso
I do art. 124 do CTN. Estas mesmas pessoas, representantes de fato da OSEC, agiram
propositadamente com excesso de poderes e infringiram os estatutos da entidade no ano
de 2008, respondendo solidariamente pelo crédito tributário lançado nos termos
descritos no inciso III do art. 135 do CTN.

Há que se considerar que os fatos se sobrepõem aos documentos ou à aparência
dada à situação, de modo que na aplicação do art. 135, III do CTN, devem ser
identificados os efetivos dirigentes ou representantes da pessoa jurídica que agiram com
excesso de poderes ou infração aos estatutos.

Formalmente, no ano de 2008, os dirigentes da OSEC eram:

1) Ozires Silva - 01/01/2008 a 28/11/2008;

2) Sidney Storch Dutra - a partir de 28/11/2008.

A OSEC tinha então, como associados:
Fl. 6508
DF CARF MF
Original

Fl. 64 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

1) APREP – cujos associados eram Carlos (Diretor Presidente e Diretor vice
Presidente) e Sidney. A partir de 28/05/2008, associa-se o Sr. Arthur Marcien de Souza,
que assume a Presidência e sai o Sr. Carlos.

2) Wagner dos Santos Lira - 01/01/2008 a 31/12/2008

Porém, por todas as circunstâncias examinadas, a OSEC no ano de 2008, foi de
fato dirigida pelo Sr. Milton Soldani Afonso, seus filhos Paulo César Carvalho da Silva
Afonso, Carlos Carvalho da Silva Afonso, Neide Carvalho da Silva Afonso, a Sra. Darci
Gomes do Nascimento, o Sr. Sidney Storch Dutra e o Sr. Arthur Marcien de Souza.
Da não aplicação da regra do artigo 13 da Lei no 8.620/1993

Com relação à alegação de inaplicabilidade dos arts. 151 e 152 da IN RFB No
971/2009 por possuir mesma redação que o art. 13 da Lei no 8.620/1993, revogado e
declarado inconstitucional, não restando base legal para a IN, basta a leitura destes
artigos da IN para se concluir que eles respaldam sim, a imputação de responsabilidade
solidária, seja porque encontram base legal nos artigos 124 e 135 do CTN, (...).
(...)

Cumpre referir que alegações de
ilegalidade/inconstitucionalidade das
contribuições ora exigidas não podem ser apreciadas na instância administrativa, pois
não é foro apropriado para esta discussão, cuja competência é do Supremo Tribunal
Federal, conforme art. 102, inciso I, alínea "a" da Constituição Federal de 1988. A
Administração Pública está vinculada à estrita legalidade e, no âmbito do processo
administrativo fiscal, em obediência ao art. 26-A do Decreto no 70.235/1972, na redação
dada pela Lei no 11.941/2009, é vedado aos seus órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, ressalvadas somente as situações previstas no § 6o
do mesmo artigo.
Da consequência jurídica dos pagamentos efetuados a pessoas jurídicas – intimações
dirigidas à OSEC e não aos responsáveis solidários

Os Srs. Milton e Paulo César alegam que a fiscalização deixou de apontar qual a
consequência jurídica para eles, resultante da identificação de valores pagos pela OSEC
a empresas das quais são sócios, assim como da negativa de atendimento a intimações
dirigidas à OSEC e não a eles.

Conforme já explicitado neste voto, a OSEC realizou pagamentos a diversas
pessoas físicas e jurídicas sem que restasse comprovada a efetiva prestação dos serviços
pelos quais estariam recebendo. Muitas das pessoas jurídicas que perceberam
pagamentos tinham como sócias as pessoas que de fato dirigiam a OSEC, não
percebendo remuneração direta da OSEC, mas utilizando-se das PJs para tal fim.

Com esta prática restou constatada a realização de despesas sem procedência e a
remuneração indireta dos dirigentes (cumulando em distribuição indevida dos resultados
da entidade e o lançamento do crédito tributário referente às contribuições
previdenciárias incidentes sobre pagamentos a pessoas físicas). Não caberia a intimação
dos responsáveis solidários quando do procedimento fiscal, pois a entidade que realizou
os pagamentos é que deveria prestar os esclarecimentos e apresentar provas ao fisco. E
as pessoas nominadas como responsáveis solidárias, respondem pelo crédito tributário
relativo às contribuições previdenciárias como um todo.
Conclusão

Por todo o exposto, voto por julgar improcedentes as impugnações apresentadas
pelo contribuinte e pelos responsáveis solidários, mantendo o crédito tributário lançado
e a sujeição passiva solidária de Milton Soldani Afonso, Paulo César Carvalho da Silva
Afonso, Neide Carvalho da Silva Afonso, Carlos Carvalho da Silva Afonso, Darci
Gomes do Nascimento, Sidney Storch Dutra, Arthur Marcien de Souza e da entidade
Obras Sociais e Educacionais de Luz - OSEL.
Fl. 6509
DF CARF MF
Original

Fl. 65 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

Importante compreender que mesmo no caso de a entidade ser portadora da
certificação de entidade beneficente de assistência social não há um direito adquirido ou um
direito absoluto e intocável ao reconhecimento incontestável da condição imune. A certificação
cria uma presunção relativa; jamais uma presunção absoluta. O benefício e o reconhecimento da
condição imune são sempre condicionados ao cumprimento e atendimento, a todo tempo, das
condições necessárias e impostas.
Por isso, as alegadas decisões judiciais, inclusive no contexto trazido nas petições
avulsas, não infirmam o lançamento dos autos, o qual contém base fática própria para infirmar a
presunção relativa de certificação, inexistindo o direito adquirido ou o direito absoluto a
imunidade. As condições fáticas detalhadas no relatório fiscal autorizam o lançamento e a
análise com distinguish das decisões judiciais, de modo que elas não são violadas.
No caso concreto, ainda que tenha ao longo do tempo ocorrido reconhecimentos
de inconstitucionalidades sobre a regência da disciplina da imunidade das entidades beneficentes
de assistência social por lei ordinária (querelas quanto ao art. 55 da Lei 8.212, Lei 12.101 etc.), a
entidade do caso concreto, conforme se observa, não atendeu plenamente aos requisitos do
próprio art. 14 do CTN e este, antes da Lei Complementar 187, sempre esteve regente em
primeira medida como vetor regulamentar da condição imune.
Ora, ainda que se alegue que a fiscalização se excedeu e exigiu requisitos que não
mais seriam adequados após debates de constitucionalidade (como, por exemplo, mínimo de
gratuidade a ser concedido exigido em lei ordinária), vê-se que, noutro vértice, a fiscalização
apontou outros requisitos que se mantém corretos, eficazes e válidos para afastar a condição
imune, tais como, o descumprimento de obrigações acessórias, inexistência de regularidade
fiscal em dado período, a não escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de
formalidades capazes de assegurar sua exatidão, a não distribuição de qualquer parcela do
patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título, e a aplicação integral dos seus recursos na
manutenção dos seus objetivos institucionais. Ademais, foi demonstrado pela fiscalização atos
simulatórios com participação de interpostas pessoas qualificando, inclusive, a autuação, tudo
demonstrado e comprovado com farta documentação. É nestes pontos que convirjo com o
lançamento e a transcrição do relatório e voto da primeira instância bem detalham e esmiúçam as
constatações fiscais, as quais se demonstram e estão provadas com todo o suporte documental
colacionado ao processo.
Aliás, quanto as obrigações acessórias, ou quanto a outros requisitos apontados
pela fiscalização como necessários, tais como, a regularidade fiscal, trata-se de um consectário
lógico do art. 14 do CTN, sendo tema constitucional e reconhecido pelo STF nas razões de
decidir da ADI 4.4809, conforme pode se verificar em transcrição de voto de Sua Excelência
Ministro Gilmar Mendes que expus inauguralmente em considerações introdutórias.
Importa ainda reiterar que a certificação, que gera uma presunção relativa, não
impossibilita que a Administração Tributária aponte, motivadamente (como o fez e se demonstra
com as provas colacionadas), o descumprimento de condições do art. 14 do CTN que geram a
descaracterização da condição de entidade imune de assistência social para afastar a presunção
da certificação.

9 Colhe-se do voto de Sua Excelência o Min. Gilmar Mendes na ADI 4.480: "... reitero que só deverão ser
considerados inconstitucionais na hipótese de estabelecerem condições inovadoras, não previstas expressamente
pela legislação complementar, no caso, o art. 14 do Código Tributário Nacional, ou que dela não puderem ser
identificadas como consequências lógicas".
Fl. 6510
DF CARF MF
Original

Fl. 66 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

Observe-se, ainda, que em relação a supervisão do Ministério da Saúde,
claramente, pelo parecer juntado, ela não se debruçou sobre os fatos analisados nestes
autos e com as provas que nele se contém. Aliás, a despeito de considerar tais documentos, por
entender ser possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
quando guardem relação com a lide e sirvam apenas para robustecer tese que já tenha sido
apresentada e/ou que se verifiquem as hipóteses das alíneas do § 4.o do art. 16 do Decreto n.o
70.235, eles não se mostram aptos a controverter os relatórios fiscais produzidos substanciados
em fatos e provas concretamente não apreciados pelo Ministério. Tais documentos são
conhecidos por se tratar de documentos posteriores mais recentes, porém não socorrem o
recorrente. Adicionalmente, para estes autos as competências autuadas são do ano de 2008 e a
supervisão do Ministério da Saúde cuida do período 2010 a 2015.
Observo, também, que a entidade atuava especialmente na área de Saúde (CNAE
86.90.9-99), de modo que o seu CEBAS para atuação na área de Educação, na forma da
Resolução n.o 7 CNAS (período 2007 a 2010), não lhe socorre, seja porque não havia CEBAS
para atuação na área de saúde em 2008, seja porque, ainda que detivesse CEBAS, restou
demonstrado que os requisitos para manutenção da condição imune foram desatendidos não
havendo direito adquirido a regime tributário de imunidade, sendo a fiscalização contínua, assim
como o é o dever de se manter atendendo as normas necessárias a classificação como entidade
beneficente de assistência social da área de sua respectiva atuação. Quanto ao CEBAS da área de
atuação em saúde deferido apenas em 2016 (para o período 27/04/2010 a 26/04/2015), que se
refere a protocolo em 2009, concedido na forma da Portaria n.o 1.031, de 25/08/2016, o mesmo
não engloba 2008 e, claramente, pela documentação da supervisão, não se analisou a
documentação e alegações das constatações postas nestes autos, restando demonstrado, neste
caderno processual, o descumprimento dos requisitos para se manter classificada, para fins
fiscais, como entidade beneficente de assistência social, no período autuado. Eventual correção
da falta em momento futuro, se atualmente estiver a atender a legislação de regência, não socorre
ao período analisado da autuação em vergasta.
De mais a mais, para reforçar a questão da solidariedade acresço e identifico, a
partir das provas dos autos, o seguinte:
- Em relação a formação do grupo econômico de fato intitulado de “Família
Afonso”
Entendo por acertada a autuação da fiscalização. Explico.
A respeito do tema grupo econômico e sua vinculação à responsabilização
solidária no âmbito tributário, importante dizer que a responsabilidade tributária solidária a que
se refere o inciso I do art. 124 do CTN decorre de interesse comum da pessoa responsabilizada
na situação vinculada ao fato jurídico tributário, que pode ser tanto o ato lícito que gerou a
obrigação tributária como o ilícito que a desfigurou. A responsabilidade solidária por interesse
comum decorrente de ato ilícito demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com
o ato e com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. O grupo econômico
irregular decorre da unidade de direção e de operação das atividades empresariais de mais de
uma pessoa jurídica, o que demonstra a artificialidade da separação jurídica de personalidade;
esse grupo irregular realiza indiretamente o fato gerador dos respectivos tributos e, portanto, seus
integrantes possuem interesse comum para serem responsabilizados. Eles realizam atos jurídicos
complexos que não são condizentes e o objetivo é a supressão ou a redução do tributo que seria
devido na operação real.
Fl. 6511
DF CARF MF
Original

Fl. 67 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

Nesse contexto, a fiscalização foi minuciosa em relatar a construção do grupo
econômico de fato, majoritariamente integrado pelos membros da “Família Afonso”, mas
também integrado pelas interpostas pessoas que assumiram o front das transações simuladas (e
ilícitas) que geraram a confusão patrimonial entre as contribuintes (OSEC e OSEL, tratadas pela
Administração Tributária como uma só entidade) e as empresas direta ou indiretamente
relacionadas à “Família Afonso”. A coordenação da “Família Afonso” foi bem definida pela
autoridade lançadora como sendo pela figura do Sr. Milton Soldani Afonso, responsável pela
coordenação da complexa cadeia de negócios jurídicos simulados entre os membros do grupo
(tanto pessoas físicas, como as jurídicas) no afã de viabilizar um planejamento tributário abusivo
visando, dentro de um escopo de suposta imunidade, com a desoneração do pagamento das
contribuições discutidas neste processo, também remunerar partes relacionadas.
A partir desse ilícito – o planejamento tributário abusivo – a fiscalização procedeu
a delimitação do protagonismo dos responsáveis solidários alcançados pelo lançamento tributário
realizado com base nos incisos I do art. 124 e III do art. 135 do CTN, combinado com o inciso
IX do art. 30 da Lei no 8.212/91. Os próprios dirigentes violaram estatutos, aqui imprimindo a
força do inciso III do art. 135 do CTN.
Especificamente em relação aos devedores solidários, em comum, todos eles
argumentam, de forma preliminar, que a autuada OSEC fazia jus a imunidade tributária na época
dos fatos geradores da autuação. Defendem, ainda, decadência à luz do § 4o do art. 150 do CTN.
Estes temas já foram rechaçados na análise anterior. Quanto ao mérito, cada recorrente defende
que a fiscalização não foi capaz de comprovar a prática de atos capazes de atrair a
responsabilização solidária prevista no CTN. A matéria também já foi tratada. Frise-se que os
recursos são, todos eles, virtualmente idênticos.
Dada a comunhão dos argumentos e para reforçar a análise resumida dos
responsáveis, passo a fazer uma síntese da apreciação meritória quanto aos solidários.
- Em relação ao responsável solidário Milton Soldani Afonso:
No mérito, entendo não assistir razão ao recorrente.
Isso porque a partir do trabalho realizado pela fiscalização, o Sr. Milton Soldani
Afonso se apresentava como responsável diretivo pelos negócios da contribuinte OSEC,
tomando decisões diretivas e assumindo os ônus e bônus delas decorrentes. Apesar de ter se
retirado formalmente da entidade, com amparo no princípio da verdade material, entendo que a
fiscalização logrou êxito em demonstrar que o responsável solidário manteve o controle indireto
sobre suas quotas através da utilização interposta de seus familiares (notadamente o seu principal
sucessor, Paulo Cesar Carvalho Silva Afonso, que é seu filho) e pessoas de sua confiança,
apresentando-se, perante a sociedade, como dirigente da OSEC e maior representante da UNISA.
Aliás, como resumidamente posto no termos de sujeição passiva solidária foi o
responsável pela a transferência de mantença da UNISA para a OSEL, “incorporação às
avessas”, com a OSEC “absorvendo” a OSEL, que foi usada simplesmente por causa da isenção
de que era detentora; pela simulação da venda dos imóveis da OSEC (Campi II e III da UNISA)
para outra empresa de sua família, a AP Areal; pelo desvio de recursos da OSEC para sua
família, por meio da APROAVES, associação de fachada correspondente à fazenda pertencente à
família Afonso no município de Areal, Rio de Janeiro, além de outras operações com o intuito de
“esvaziar” o patrimônio da OSEC e remunerar membros de sua família e colaboradores de
confiança. A descrição das condutas que deram causa à responsabilidade solidária encontra-se
Fl. 6512
DF CARF MF
Original

Fl. 68 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

detalhadamente relatada em todo o Relatório Fiscal que acompanha os Autos de Infração, e
resumido no tópico “G – DA SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA”.
De seu turno, o recorrente simplesmente expôs argumentos genéricos gravitando
sobre a incidência do inciso III do art. 135 do CTN, sem, todavia, infirmar o trabalho de
levantamento de indicadores materiais de atuação fraudulenta, pautada em excesso de poder ou
desvio de finalidade e, em última instância, de infração à lei, na medida em que ficou bem
demonstrado a atuação do recorrente no contexto do planejamento tributário abusivo realizado
pela “Família Afonso” através da OSEC e da OSEL.
- Em relação ao responsável solidária Neide Carvalho da Silva Afonso:
No mérito, entendo não assistir razão a recorrente.
Segundo se extrai do relatório fiscal, é possível aferir a vinculação da parte ao
ilícito que funciona como mola motora de toda a ação fiscalizatória (o planejamento tributário
abusivo através das contribuintes OSEC e OSEL). Do levantamento feito pela fiscalização, a Sra.
Neide Carvalho foi Diretora Vice-Presidente da APREP de 2005 até dezembro de 2007, sócia
administradora da PROVECT de setembro de 2005 até dezembro de 2014, sendo importante
destacar que a PROVECT foi associada à OSEC de 1997 a 2005. A Sra. Neide Carvalho também
integra o quadro societário da AP Areal Participações, sociedade empresária que foi beneficiada
pela dilapidação patrimonial da OSEC, tendo percebido o pagamento de aluguéis pagos pela
entidade como forma de reembolsar o “preço” pago pela compra e venda do ativo imobilizado da
contribuinte, decorrendo, desse aspecto, o interesse comum da Sra. Neide no ato ilícito
(planejamento abusivo) realizado através das contribuintes OSEC e OSEL.
De seu turno, a recorrente, simplesmente expôs argumentos genéricos gravitando
sobre a incidência do inciso III do art. 135 do CTN, sem, todavia, infirmar o trabalho de
levantamento de indicadores materiais de atuação fraudulenta, pautada em excesso de poder ou
desvio de finalidade e, em última instância, de infração à lei, na medida em que ficou bem
demonstrado a atuação da recorrente no contexto do planejamento tributário abusivo realizado
pela “Família Afonso” através da OSEC e da OSEL.
- Em relação ao responsável solidário Carlos Carvalho da Silva Afonso:
No mérito, entendo não assistir razão ao recorrente.
Com efeito, o responsável solidário atuou diretamente na organização dos
negócios jurídicos simulados que compuseram a arquitetura do planejamento tributário abusivo
realizado pela “Família Afonso” através das contribuintes OSEC e OSEL visando a desoneração
da folha de pagamentos a partir da isenção das contribuições previdenciárias patronais. Sua
atuação se deu através da APREP, entidade associada da OSEC desde 2005. Na condição de
Diretor da APREP, o Sr. Carlos Carvalho participou diretamente das negociações envolvendo a
transferência simulada da mantença da UNISA para a OSEL, ou seja, possuiu liame direto com a
o ato fraudulento cometido.
De seu turno, o recorrente simplesmente expôs argumentos genéricos gravitando
sobre a incidência do inciso III do art. 135 do CTN, sem, todavia, infirmar o trabalho de
levantamento de indicadores materiais de atuação fraudulenta, pautada em excesso de poder ou
desvio de finalidade e, em última instância, de infração à lei, na medida em que ficou bem
demonstrado a atuação do recorrente no contexto do planejamento tributário abusivo realizado
pela “Família Afonso” através da OSEC e da OSEL.
- Em relação à responsável solidária Darci Gomes do Nascimento:
Fl. 6513
DF CARF MF
Original

Fl. 69 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

No mérito, entendo não assistir razão a recorrente.
A partir do extenso trabalho de apuração conduzido pela fiscalização, verifica-se
que a responsável solidária em questão se subsume adequadamente ao inciso III do art. 135 do
CTN, haja vista que, em 2010, figurava na OSEL como associada, possuindo 8 dotações e tendo
poder de voto, além de ser diretora e Reitora da UNISA. Nessa condição, esteve a frente da
principal transação da arquitetura do planejamento tributário abusivo realizado entre as
contribuintes OSEC e OSEL, qual seja, a assinatura do Contrato de Cessão de Direitos e
Assunção de Obrigações relativas a Troca de Mantença da Universidade Santo Amaro – UNISA,
haja vista que, ao lado do Sr. Milton Gressler (sogro de Paulo César Carvalho Silva Afonso, que
é filho e principal sucessor do líder da “Família Afonso”, Milton Soldani Afonso), representou a
OSEL na transação sem ter, na condição de associada, poderes de representação legal e
estatutária da entidade OSEL.
De seu turno, a recorrente simplesmente expôs argumentos genéricos gravitando
sobre a incidência do inciso III do art. 135 do CTN, sem, todavia, infirmar o trabalho de
levantamento de indicadores materiais de atuação fraudulenta, pautada em excesso de poder ou
desvio de finalidade e, em última instância, de infração à lei, na medida em que ficou bem
demonstrado a atuação da recorrente no contexto do planejamento tributário abusivo realizado
pela “Família Afonso” através da OSEC e da OSEL.
- Em relação ao responsável solidário Sidney Storch Dutra:
Em relação a esse solidário, não assiste razão ao recorrente.
Ora, segundo a convicção desenvolvida a partir da análise dos elementos
probatórios lançados no processo, o responsável solidário em questão igualmente se subsume ao
inciso III do art. 135 do CTN, já que participou das transações que permitiram a transferência da
mantença da UNISA para a OSEL. Sua atuação nesses atos se deu como presidente e associado
da OSEC, anterior entidade mantenedora da UNISA. Sua participação decorre do protagonismo
vinculado à própria transação fraudulenta que serve como peça-chave da arquitetura que compôs
o planejamento tributário abusivo, o qual teve por única finalidade a desoneração da folha de
pagamento da UNISA, cujos efeitos se prorrogaram no tempo, alcançando os fatos geradores que
motivaram os lançamentos discutidos nestes autos. Demais disso, o mencionado responsável
solidário é integrante do grupo econômico de fato (“Família Afonso”), servindo como interposta
pessoa do grupo na APROAVES (associação da qual é ex-presidente, uma entidade de fachada e
sem efetivo propósito econômico ou associativo), ocasião em que agiu em favorecimento do
grupo familiar ao permitir os desvios de recursos da OSEC e da OSEL por meio de convênios
acadêmicos simulados com essas instituições.
De seu turno, o recorrente, como foi a praxe dos devedores solidários que
recorreram da decisão da DRJ, se limitou a expor argumentos genéricos acerca da incidência do
inciso III do art. 135 do CTN, sem, todavia, infirmar o trabalho de levantamento de indicadores
materiais de atuação fraudulenta, pautada em excesso de poder ou desvio de finalidade e, em
última instância, de infração à lei, na medida em que ficou bem demonstrado a atuação do
recorrente no contexto do planejamento tributário abusivo realizado pela “Família Afonso”
através da OSEC e da OSEL.
- Em relação ao responsável solidário Arthur Marcien de Souza:
No mérito, entendo não assistir razão ao recorrente.
Fl. 6514
DF CARF MF
Original

Fl. 70 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

Em relação ao responsável acima destacado, tem-se, também, a incidência do
inciso III do art. 135 do CTN. Com efeito, na condição de Diretor Presidente e Diretor Vice-
Presidente da APREP, entidade associada da OSEC desde 2005, atuou ao lado do Sr. Sidney
Storch, em excesso de poderes e desvio de finalidade, para transferir a mantença da UNISA para
a OSEL, fato que, como já amplamente destacado neste voto, serve como principal elemento
constitutivo do planejamento tributário abusivo realizado pela “Família Afonso” através das
entidades OSEC e OSEL, cuja finalidade foi unicamente aproveitar a desoneração da folha de
pagamentos da UNISA, agora na OSEL, e, em paralelo, esvaziar o patrimônio da OSEC sem
prejuízo da manutenção das atividades acadêmicas da universidade.
A exemplo dos devedores solidários que lhe antecederam neste voto, mais uma
vez o recorrente se furta de uma argumentação dialética com as razões de decidir da DRJ,
deixando de impugnar especificamente os elementos probatórios que foram valorados tantos pela
fiscalização como pela autoridade julgadora; como foi a tendência ao longo deste processo, esse
recorrente também se limitou a argumentar, quase que apenas academicamente, sobre a
incidência do inciso III do art. 135 do CTN, sem produzir esforços suficientes para desqualificar
o trabalho de levantamento de indicadores materiais de atuação fraudulenta, pautada em excesso
de poder ou desvio de finalidade e, em última instância, de infração à lei, realizado pela
fiscalização, tendo ficado bem demonstrado a atuação do recorrente no contexto do planejamento
tributário abusivo realizado pela “Família Afonso” através da OSEC e da OSEL.
- Em relação ao responsável solidário Paulo Cesar Carvalho da Silva Afonso:
No mérito, entendo não assistir razão ao recorrente.
Em relação ao responsável acima destacado, tem-se, outrossim, a incidência do
inciso III do art. 135 do CTN. Com efeito, juntamente com seu pai, Milton Soldani Afonso,
demais parentes e alguns colaboradores, controlavam não somente a OSEC, como diversas
empresas e associações a ela relacionadas, tais como OSEL, AP Areal, APROAVES, entre
outras, além da empresa Golden Cross Assistência Internacional de Saúde. Estando a frente da
OSEC foi o responsável pela transferência de mantença da UNISA para a OSEL, na
“incorporação às avessas”, com a OSEC “absorvendo” a OSEL; pela simulação da venda dos
imóveis da OSEC (Campi II e III da UNISA) para outra empresa de sua família, a AP Areal;
pelo desvio de recursos da OSEC para sua família, por meio da APROAVES, associação de
fachada correspondente à fazenda pertencente à família Afonso no município de Areal, Rio de
Janeiro, além de outras operações com o intuito de “esvaziar” o patrimônio da OSEC e
remunerar membros de sua família e colaboradores de confiança, tudo conforme amplamente
relatado pela fiscalização. A descrição das condutas que deram causa à responsabilidade
solidária encontra-se exaustivamente demonstradas pela fiscalização.
De seu turno, mais uma vez se limitou o recorrente a expor argumentação
genérica sobre a incidência do inciso III do art. 135 do CTN, a qual não é capaz de infirmar o
trabalho de levantamento de indicadores materiais de atuação fraudulenta, pautada em excesso
de poder ou desvio de finalidade e, em última instância, de infração à lei, na medida em que
ficou bem demonstrado a atuação do recorrente no contexto do planejamento tributário abusivo
realizado pela “Família Afonso” através da OSEC e da OSEL.
- Multa qualificada e agravada (aplicável para as competências 12 e 13/2008)
O tema em epígrafe foi tratado com a adoção da decisão DRJ, de toda sorte, cabe
aqui alguns apontamentos adicionais.
Fl. 6515
DF CARF MF
Original

Fl. 71 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

Ao longo dos autos ficaram demonstradas as condutas de simulação e a
participação de interpostas pessoas, de modo que a multa qualificada se impõe. O conjunto de
elementos apresentados traduzidos nas condutas dos responsáveis pela OSEC configuram, em
tese, o descrito nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964.
O agravamento, por sua vez, foi motivado no não atendimento às intimações para
prestar esclarecimentos e apresentar documentação comprobatória dos negócios da OSEC.
Quanto a eventual retroatividade benigna, sendo os fatos geradores de
qualificação e do agravamento as competências 12 e 13/2008, não se impõe retroatividade
benigna para os fins da Lei n.o 11.941, de 2009. Também, não se reduz multa sob alegação de
confisco, por não competir ao CARF afastar lei federal sob alegação de inconstitucionalidade
não pronunciada pelo Poder Judiciário (Súmula CARF n.o 2 de observância obrigatória).
Sem razão as teses recursais.
- Das multas AIOP. Competências até 11/2008.
O recorrente não se conforma com as multas aplicadas nos autos de infração em
litígio (AIOP e AIOA/CFL 68). Alega bis in idem. Irresigna-se, inclusive, quanto ao método da
aplicação da multa mais benéfica. Diz que no AIOA/68 está sendo exigida a penalidade prevista
no § 5o do art. 32 da Lei 8.212/91. Cita a multa de mora do art. 35 da Lei 8.212. Relaciona o
confronta da multa de mora e da multa punitiva. Trata da mudança legislativa no contexto da
multa da obrigação principal e da obrigação acessória.
Pois bem. Trato inicialmente da multa relacionada ao AIOP.
A multa aplicada teve por base legal o art. 35/35-A da Lei n.o 8.212, tendo sido
lançada à época estritamente de acordo com a Lei. Neste horizonte, por força da retroatividade
benigna, considerando à época dos fatos geradores, assiste razão em observar plenamente o atual
entendimento sobre a multa. É que com a Medida Provisória n.o 449 exsurgiu novo parâmetro
para a multa aplicada.
A temática vem sendo decidida com rotina por este Colendo Colegiado, conforme
hodierno entendimento, a teor dos Acórdãos CARF ns.o 2202-008.961, 2202-008.994, 2202-
009.807, que ora cito a título exemplificativo.
Como houve mudança legislativa com a Medida Provisória n.o 449, de 3 de
dezembro de 2008, convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, deve-se aplicar a multa
mais benéfica, prevalecendo a mais vantajosa, seja a da legislação atual ou a da legislação
pretérita, importando que se observe o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN10.
Veja-se a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei
n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, deu nova redação para o preceito legal sancionador em
referência da Lei n.o 8.212.
Neste diapasão, deve-se considerar a retroatividade benigna, se for o caso,
aplicando a multa mais favorável ao sujeito passivo, sendo apurado por ocasião do pagamento ou
do parcelamento.

10 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: c) quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 6516
DF CARF MF
Original

Fl. 72 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

Deve-se ressaltar, outrossim, que houve a revogação da Súmula CARF n.o 119,
em sessão de 06/08/2021, conforme Ata da Sessão Extraordinária de 06/08/2021, DOU de
16/08/2021.
Este fato ocorreu para convergência com a jurisprudência do STJ, que já pacificou
a matéria conferindo tratamento diverso do preconizado naquele enunciado sumular, o que
motivou o cancelamento da súmula.
A Procuradoria Geral da Fazenda Nacional já incluiu o tema em lista de dispensa
de contestar e recorrer, na forma do enunciado do tema 1.26, alínea ‘c’, com amparo nas
conclusões do Parecer SEI n.o 11.315/220/ME e Nota SEI n.o 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-
ME, nos seguintes termos:
Tema 1.26
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei n.o 8.212/1991,
com a redação dada pela Lei n.o 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei n.o 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei n.o 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei n.o 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
n.o 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei n.o 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: Aglnt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, Aglnt no AREsp
941.577/SP, Aglnt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota SEI n.o 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, Parecer SEI n.o
11315/2020/ME
Diante da revogação da Súmula n.o 119 do CARF, não há motivos para deixar de
observar a jurisprudência pacífica do STJ quanto à aplicação da retroatividade benigna da regra
do art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/2009, que fixa o percentual
máximo de multa moratória em 20%, em relação aos lançamentos procedidos pela
Administração Tributária constituindo crédito tributário após início de fiscalização das
obrigações principais:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b, e c, do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei n.o 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei n.o 11.941, de 2009)
Sendo assim, com parcial razão o recorrente, para determinar que se observe o
cálculo da multa mais benéfica para a obrigação principal, se cabível, para período
compreendido na retroatividade, na forma da regra do art. 35 da Lei n.o 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei n.o 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa em 20%.
- Das multas AIOA. Competências até 11/2008.
Fl. 6517
DF CARF MF
Original

Fl. 73 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

Como dito anteriormente, o recorrente não se conforma com as multas aplicadas
nos autos de infração em litígio (AIOP e AIOA/CFL 68). Alega bis in idem. Irresigna-se,
inclusive, quanto ao método da aplicação da multa mais benéfica. Diz que no AIOA/68 está
sendo exigida a penalidade prevista no § 5o do art. 32 da Lei 8.212/91. Cita a multa de mora do
art. 35 da Lei 8.212. Relaciona o confronta da multa de mora e da multa punitiva. Trata da
mudança legislativa no contexto da multa da obrigação principal e da obrigação acessória.
Pois bem. Doravante, trato da multa relacionada ao AIOA.
Muito bem. Mantida a multa da obrigação acessória, então como houve mudança
legislativa, na forma da Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei
n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, deve-se aplicar a multa mais benéfica, recalculando e
comparando as multas, prevalecendo a mais vantajosa, seja a da legislação atual ou a da
legislação pretérita, importando que se observe o disposto no art. 106, II, alínea “c”, do CTN11.
Veja-se que as competências do cálculo da multa estão compreendidas no
interregno anterior a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008, convertida na Lei n.o
11.941, de 27 de maio de 2009, que deu nova redação para o preceito legal sancionador em
referência da Lei n.o 8.212.
Neste diapasão, deve-se considerar a retroatividade benigna, se for o caso,
aplicando a multa mais favorável ao sujeito passivo, sendo apurado por ocasião do pagamento ou
do parcelamento.
Deve-se, aliás, realizar a comparação das penalidades previstas nos §§ 4o e 5o do
art. 32 da Lei 8.212, em sua redação anterior à dada pela Lei 11.941, com as regras do hodierno
art. 32-A da Lei 8.212, com a redação da Lei 11.941.
Especialmente, a matéria é assim tratada por força do cancelamento da Súmula
CARF n.o 119 e por considerar que não se cuida de multa de obrigação principal, mas sim de
multa por descumprimento de obrigação acessória.
Ora, nas hipóteses como a presente de lançamento de multa por descumprimento
de obrigação acessória relativo a GFIP, em que se tem autos vinculados de obrigação principal
com multa própria também aplicada, provenientes os processos da mesma fiscalização, deve-se
afastar o entendimento, até então vigente, por força da referida súmula, no sentido de que a
retroatividade benigna deveria ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades
pelo descumprimento da obrigação principal e da obrigação acessória correlata com a multa de
ofício de 75% prevista no art. 44 da Lei 9.430/96.
De mais a mais, no processo de obrigação principal a multa aplicada deve
tangenciar pela solução firmada no STJ e já inserida pela Fazenda Nacional em lista de dispensa
de contestar e recorrer, na forma do Tema 1.26, alínea ‘c’, com amparo nas conclusões do
Parecer SEI no 11.315/2020/ME e Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, nestes
termos:
Tema 1.26
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991. com a redação dada pela Lei no 11.941. de

11 Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: II - tratando-se de ato não definitivamente julgado: c) quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da sua prática.
Fl. 6518
DF CARF MF
Original

Fl. 74 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias. por considerá-la mais gravosa ao contribuinte.
O art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício
(rectius: fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009.
sob pena de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Referência: Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, Parecer SEI No
11315/2020/ME
Sendo assim, com parcial razão o recorrente para que se observar o cálculo da
multa mais benéfica para o cálculo da obrigação acessória, se cabível, a ser realizado no
momento do pagamento ou parcelamento, comparando-se as disposições do art. 32 da Lei
8.212/1991 conforme vigente à época dos fatos geradores, com o regramento do art. 32-A da Lei
8.212, com a redação da Lei 11.941.
- Retroatividade benigna para multa qualificada e agravada. Lei 14.689/2023
Por fim, quanto a eventual retroatividade benigna posta pela novíssima Lei n.o
14.689, de 20 de setembro de 2023, para as competências 12 e 13/2008, caberá a unidade de
origem proceder a análise por ocasião da liquidação.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Em apreciação racional da lide, motivado pelas normas aplicáveis à espécie e com
as provas colacionadas, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em resumo, voto
por conhecer dos recursos; e, em preliminar, rejeitar as teses de nulidade de preterição de direito
de defesa ou de cerceamento de defesa por não haver ato cancelatório, de violação da coisa
julgada, de direito adquirido; e, no mérito, rejeitando as prejudiciais de decadência, dou
provimento parcial aos recursos para que se observe o cálculo da multa mais benéfica em relação
a obrigação principal até a competência 11/2008, na forma do art. 35 da Lei 8.212/91, com a
redação dada pela Lei 11.941/09, que fixa o percentual máximo de multa em 20%; e, ainda, para
determinar a aplicação da retroatividade benigna da multa da obrigação acessória até a
competência 11/2008, comparando-se as disposições do art. 32 da lei 8.212/91 conforme vigente
à época dos fatos geradores, com o regramento do art. 32-A dessa lei, dado pela Lei 11.941/09,
reformando a decisão recorrida.
Por fim, quanto a eventual retroatividade benigna posta pela novíssima Lei n.o
14.689, de 20 de setembro de 2023, para as competências 12 e 13/2008, caberá a unidade de
origem proceder a análise por ocasião da liquidação.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para que se observe
o cálculo da multa mais benéfica em relação a obrigação principal até a competência 11/2008, na
forma do art. 35 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 11.941/09, que fixa o percentual
máximo de multa em 20%; e, ainda, para determinar a aplicação da retroatividade benigna da
multa da obrigação acessória até a competência 11/2008, comparando-se as disposições do art.
Fl. 6519
DF CARF MF
Original

Fl. 75 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

32 da lei 8.212/91 conforme vigente à época dos fatos geradores, com o regramento do art. 32-A
dessa lei, dado pela Lei 11.941/09.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Voto Vencedor
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Redatora Designada.
Inicialmente parabenizo o Ilustre Conselheiro Relator e apresento os motivos
pelos quais divergi do seu entendimento apenas quanto ao agravamento da multa.
Conforme informa o Relator, o agravamento da multa foi motivado pelo não
atendimento às intimações para prestar esclarecimentos e apresentar documentação
comprobatória dos negócios da OSEC.
Entretanto, entendo que a aplicação do agravamento da multa só é cabível quando
a falta de atendimento às intimações para apresentar documentos ou prestar esclarecimentos
impossibilite, total ou parcialmente, o trabalho fiscal, o que não ocorreu no presente caso.
Considerando que a discussão principal no presente processo gravita em torno da
discussão da imunidade ou não do sujeito passivo (contribuinte OSEC), que se declara como
entidade beneficente de assistência social, e o lançamento se deu por falta de comprovação de
que a entidade cumpre os requisitos legais para o gozo da imunidade, ao longo do extenso Termo
de Verificação Fiscal é possível perceber que a ausência de parte dos documentos solicitados não
prejudicou a atividade da autoridade lançadora, que culminou no lançamento; pelo contrário, a
sua não apresentação acabou por “prejudicar” o próprio contribuinte, já que estes documentos, a
princípio, comprovariam fatos que poderiam, caso houvesse a documentação solicitada, afastar
rubricas que compuseram o lançamento.
Não se nega que o dever de cooperação é fundamental, mas não evidencio em
concreto qualquer nível de omissão/ocultação de informações que prejudicasse a ação fiscal.
A multa imputa-se em razão da falta de esclarecimentos que tenham o condão de
embaraçar a fiscalização. No caso em apreço os esclarecimento/documentos não apresentados só
causou prejuízo ao próprio contribuinte e acabaram por ratificar o lançamento.
Nesse mesmo sentido cito precedente da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
MULTA AGRAVADA - ARTIGO 44, § 2o, LEI 9.430/96 - EMBARAÇO À
FISCALIZAÇÃO - LANÇAMENTO POR PRESUNÇÃO.
A aplicação do agravamento da multa nos termos do artigo 44, § 2o, da Lei 9.430/96
deve ocorrer quando a falta de cumprimento das intimações pelo sujeito passivo
impossibilite, total ou parcialmente, o trabalho fiscal.
Na hipótese em que a fiscalização se vale de regra que admite o lançamento por
presunção, a atitude do sujeito passivo torna-se irrelevante para o deslinde do trabalho
fiscal, de modo a tornar-se inaplicável o agravamento da multa.
Acórdão no 9202004.290, 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Sessão de
19 de julho de 2016, Relator Gerson Macedo Guerra.
Fl. 6520
DF CARF MF
Original

Fl. 76 do Acórdão n.o 2202-010.375 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.722966/2013-52

Isso posto, considero inaplicável o agravamento da penalidade e dou provimento
parcial ao recurso para afastar o agravamento da multa, reduzindo-a a 150%.
É o voto de divergência.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 6521
DF CARF MF
Original